Tribunal: STM
Processo: 7000770-80.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ART. 308, §

1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337

DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU DOCUMENTO. ART. 96, INCISO

III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS

CONSTITUÍDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE

EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES

REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO POR

UNANIMIDADE.

I - A nulidade não arguida na primeira oportunidade de manifestação no processo leva à preclusão

temporal, que consiste em imutabilidade de matéria secundária do processo, por perda de uma

faculdade, de um direito processual não exercido em tempo oportuno. Rejeitada a preliminar de

cerceamento do direito de defesa relativa à não juntada de documentos solicitados pela parte.

II - O art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não prevê o cabimento de Embargos

de Declaração após Sentença em primeira instância, mas sim no âmbito do Superior Tribunal

Militar. Rejeitada preliminar defensiva para conhecimento dos Aclaratórios em primeira

instância.

III - A perícia realizada na fase de investigação policial submetida ao contraditório e à ampla

defesa durante o processo resta validada na condição de prova apta à condenação, não obstante

sua origem indiciária. Rejeitada preliminar por cerceamento de defesa.

IV - A denúncia anônima, isoladamente, não serve para embasar a abertura de inquérito, mas

tem força suficiente para justificar diligências preliminares com o objetivo de apurar a verdade

das informações obtidas. Rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM).

V - Conforme art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença

condenatória, regula-se pela pena imposta e ocorre em 8 anos, se o máximo da pena é superior

a 2 e não excede a 4 anos. Não ocorreu lapso temporal entre os marcos interruptivos da

prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993.

Preliminar rejeitada.

VI - A hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, I-B, da Lei 8.457, de

4.9.1992, que, por tratar de questão de competência absoluta, portanto de ordem pública,

cogente e processual, deve ser aplicada imediatamente. A incompetência absoluta não se

prorroga nem se perpetua, de sorte que o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex),

ao perder a competência pela mudança legislativa, não poderia mais atuar no feito. Rejeitada a

preliminar de nulidade absoluta, por alegada incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para

processar e julgar monocraticamente a causa.

VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de Organização

Militar do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais de informática,

solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo à liquidação dos

referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma indevida, de modo a

acarretar prejuízo ao erário.

VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto

fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por meio de pagamentos às

empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na

Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas.

IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos perpetrados por ação ou

omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da dilapidação do dinheiro público. A

prática pode se dar de forma dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que devia

e podia evitar que se consumasse o fato delituoso.

X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para outrem é fator

irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de transferências ou

depósitos em sua conta bancária, além da não percepção de enriquecimento injustificado em

suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora também não sejam

desabonadores de qualquer forma.

XI - Falta razão para que esta Corte perquira acerca da dosimetria não teratológica, ilegal ou

inconstitucional estabelecida no Decisum e se imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem

procedido pelo Julgador que está próximo da coleta probatória.

XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta diversa revelam, em seu cerne, uma

hipótese fática em que a pessoa alvo da coerção, da ordem ou do estado de necessidade, ainda

que livre fisicamente, restou forçada mentalmente pelas circunstâncias a tomar uma rota que a

levou ao ilícito. Não há que se falar em configuração de quaisquer das excludentes diante do fato

de o Réu deter ascendência hierárquica, não ter direito seu em perigo e por não vislumbrar

coação irresistível que estivesse a sofrer.

XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído por este Tribunal acerca

da permanência do estelionato previdenciário, pois, ao invés de um singelo ardil, os envolvidos

no delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento, praticaram um

estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo próprios.

XIV - Com fundamento no princípio do in dubio pro reo cabe absolvição de Acusado pelo fato de

não ter sido comprovado em instrução probatória que suas ações, possivelmente criminosas,

realmente detinham direcionamento à prática dos delitos a ele imputados.

XV - O título do Capítulo em que se insere o art. 337 do CPM - Dos Crimes Praticados por Particular

contra a Administração - não exclui a possibilidade da sua prática por militar da ativa, pois a

terminologia usada ("particular") é meramente um indicativo de quem, em regra, seria o sujeito

ativo, porém não obrigatoriamente. Tal fato se denota pela ausência de previsão nas elementares

do tipo de que o agente necessite deter a qualidade de civil.

XVI - A pena mais alta prevista no Código Castrense ou no Código Penal comum revela uma

escolha legislativa, a qual, salvo situações muitíssimo excepcionais, não justifica subversão de tal

opção pelo Poder Judiciário.

XVII - Para a consumação do delito previsto no art. 308 do CPM basta que o agente receba

vantagem indevida ou aceite promessa, observados os demais requisitos referentes à correlação

com o atual ou futuro cargo, independentemente de a vantagem beneficiá-lo direta ou

indiretamente, até mesmo beneficiar outrem.

XVIII - A configuração do crime de corrupção ativa pelo corruptor é fato independente da

corrupção passiva e, em certa medida, irrelevante, pois o tipo em análise pode se consumar

mesmo que não se consiga punir aquele que corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato

de corrupção ativa.

XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos em

parte e providos. Decisão de mérito unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000770-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTES: VALDILSON LACKE DE ARAÚJO, URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, STANLEY
DE OLIVEIRA CIPRIANO, NEWTON FIGUEIREDO CORREA, MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, KELIANE MICHELLE MARTINS
DE ARAÚJO, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA, ANDREIA CARLA
MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADOS: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842), VALÉRIA DA SILVA
RAMOS (OAB: DF16183), MARCELO BELLO DA COSTA (OAB: RJ116223), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB:
DF51119), THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB: PE21950), IELVA PRYSCYLLA
FERREIRA DE MELO (OAB: PE25772), PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB:
PE25772), BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB: PE33335), JOSÉ MÁRIO
RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165), PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO
(OAB: PE22337), YNGRID PATROCINIO MATOS (OAB: 48884)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/11/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
nulidade por cerceio de defesa, suscitada pela defesa do apelante Ten Cel
R/1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, referente à Auditoria Não Programada
realizada entre os dias 13 e 29.3.2012 e Perícia Contábil, ambas da 7ª ICFEx; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa
suscitada pela Defesa dos apelantes ex-1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, ANDRÉIA CARLA MARTINS CAVALCANTI e FLÁVIO FRANCISCO
DA SILVA, referente à não juntada de documentos relativos à entrada e saída de
medicamentos, uma vez operada a preclusão consumativa; por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade por não conhecimento dos Embargos de
Declaração em primerira instância suscitada pela defesa da apelante 1º Ten R/2
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; por unanimidade, rejeitou a preliminar de
nulidade da auditoria contábil suscitada pela defesa da apelante 1º Ten R/2
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; por unanimidade, rejeitou a preliminar de
nulidade do Inquérito Policial Militar, suscitada pela defesa da apelante 1º TEN
R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, visto que o referido Inquérito foi
fundamentado em denúncia anônima, uma vez que houve apuração prévia antes
da instauração do Inquérito; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade
por cerceio de defesa, suscitada pela defesa dos apelantes JOSÉ HUMBERTO DA
SILVA e KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, referente à não juntada de
documentos relativos à entrada e saída de medicamentos, uma vez operada a
preclusão consumativa; por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva suscitada pela defesa dos apelantes JOSÉ HUMBERTO DA
SILVA e KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, relativa ao crime do art. 96,
inciso III, da Lei 8.666/1993, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c o § 1º e 5º,
do CPM; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade absoluta, por
incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar a causa
singularmente, arguida em tribuna pela Defesa do apelante Ten Cel LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA. Em seguida, no mérito, por unanimidade, o
Tribunal decidiu: I. pelo desprovimento do Apelo movido pelo Ten Cel R/1 LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; do Apelo movido conjuntamente pelo Cel R/1
MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO e por VALDILSON LACKE DE ARAÚJO; do
Apelo movido pelo Cel R/1 NEWTON FIGUEIREDO CORREA; do Apelo movido pela
1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; e do Apelo movido
conjuntamente por JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e por KELIANE MICHELLE MARTINS
DE ARAÚJO, de modo a manter na íntegra a Sentença por eles recorrida; II. pelo
provimento do Apelo movido em favor de FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA, para, ao
mudar a Sentença recorrida, absolvê-lo com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM; III. pelo desprovimento do Apelo interposto conjuntamente por ex-1º
Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, e ANDREIA CARLA MARTINS
CAVALCANTI, mantida na íntegra as condenações de ambos; IV. pelo provimento
do Apelo movido conjuntamente por 1º Ten R/2 STANLEY DE OLIVEIRA CIPRIANO
e 1º Ten R/2 URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, para, ao mudar a Sentença
recorrida, absolver ambos da integralidade da condenação a eles imposta; e V.
pela extensão das absolvições indicadas no item acima aos Corréus Ten Cel R/1
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Cel R/1 MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO e 1º Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, nos estritos limites da
fundamentação exposta neste Voto, forte no efeito extensivo previsto no art. 515
do CPPM, mantidas as condenações dos três em todo o restante, inclusive no
quantum de pena, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e CELSO LUIZ NAZARETH.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra os Advogados da Defesa, Drs. Ielva
Pryscylla Ferreira de Melo, Silvio Cesar Cardoso de Freitas, Breno Tenorio
Gonçalves da Silva, Carlos Alberto Gomes, Paulo Rubem Medeiros Coelho, Jose
Mário Ramos Correia de Araújo e Emerson de Araújo Beltrão, e o Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000770-80.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
APELANTES: ANDRÉIA CARLA MARTINS CAVALCANTI, civil; FLÁVIO FRANCISCO DA
APELANTES: SILVA, civil; GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ex-1º Ten R/1 Ex;
APELANTES: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, 1º Ten R/2 Ex; JOSÉ HUMBERTO
APELANTES: DA SILVA, civil; KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, civil; LUIZ
APELANTES: ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Ten Cel R/1 Ex; MÁRIO PEREIRA DO
APELANTES: NASCIMENTO FILHO, Cel R/1 Ex; NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA,
APELANTES: Cel R/1 Ex; STANLEY DE OLIVEIRA CIPRIANO, 1º Ten R/2 Ex; URIONILO
APELANTES: DE SANTANA JÚNIOR, 1º Ten R/2 Ex; VALDILSON LACKE DE ARAÚJO, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO; Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS
ADVOGADOS: CORREIA DE ARAÚJO; Dr. THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO;
ADVOGADOS: Dr. BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA; Dra. IELVA PRYSCYLLA
ADVOGADOS: FERREIRA DE MELO; Dr. MARCELO BELLO DA COSTA; Dr. SILVIO
ADVOGADOS: CESAR CARDOSO DE FREITAS; Dr. ANDRÉ JANSEN DO NASCIMENTO;
ADVOGADOS: Dra. VALÉRIA DA SILVA RAMOS; Dr. CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS: RAMOS; Dr. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO; Dra. YNGRID PATROCÍNIO
ADVOGADOS: MATOS e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
ESTELIONATO. ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO
OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU DOCUMENTO. ART. 96, INCISO
III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA CRIMINOSA EM
HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - A nulidade não arguida na primeira oportunidade de manifestação no
processo leva à preclusão temporal, que consiste em imutabilidade de
matéria secundária do processo, por perda de uma faculdade, de um
direito processual não exercido em tempo oportuno. Rejeitada a
preliminar de cerceamento do direito de defesa relativa à não juntada de
documentos solicitados pela parte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
II - O art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não prevê o
cabimento de Embargos de Declaração após Sentença em primeira
instância, mas sim no âmbito do Superior Tribunal Militar. Rejeitada
preliminar defensiva para conhecimento dos Aclaratórios em primeira
instância.
III - A perícia realizada na fase de investigação policial submetida ao
contraditório e à ampla defesa durante o processo resta validada na
condição de prova apta à condenação, não obstante sua origem indiciária.
Rejeitada preliminar por cerceamento de defesa.
IV - A denúncia anônima, isoladamente, não serve para embasar a
abertura de inquérito, mas tem força suficiente para justificar diligências
preliminares com o objetivo de apurar a verdade das informações obtidas.
Rejeitada a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM).
V - Conforme art. 125, inciso V e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal,
sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena imposta e ocorre
em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos.
Não ocorreu lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição
da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei
8.666/1993. Preliminar rejeitada.
VI - A hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art. 30, I-
B, da Lei 8.457, de 4.9.1992, que, por tratar de questão de competência
absoluta, portanto de ordem pública, cogente e processual, deve ser
aplicada imediatamente. A incompetência absoluta não se prorroga nem
se perpetua, de sorte que o Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ/Ex), ao perder a competência pela mudança legislativa, não poderia
mais atuar no feito. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta, por
alegada incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e
julgar monocraticamente a causa.
VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores
financeiros de Organização Militar do Exército Brasileiro referente à
compra de medicamentos e materiais de informática, solicitados
inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo à
liquidação dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo
civil" de forma indevida, de modo a acarretar prejuízo ao erário.
VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil
empregado com ficto fornecimento de produtos, da vantagem
indevidamente obtida por meio de pagamentos às empresas por bens
nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na
Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas.
IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos
perpetrados por ação ou omissão, com auxílio fundamental no posterior
sucesso da dilapidação do dinheiro público. A prática pode se dar de
forma dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que devia
e podia evitar que se consumasse o fato delituoso.
X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou
para outrem é fator irrelevante para a ocorrência dos estelionatos.
Portanto, a não localização de transferências ou depósitos em sua conta
bancária, além da não percepção de enriquecimento injustificado em suas
declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora
também não sejam desabonadores de qualquer forma.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
XI - Falta razão para que esta Corte perquira acerca da dosimetria não
teratológica, ilegal ou inconstitucional estabelecida no Decisum e se
imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem procedido pelo Julgador
que está próximo da coleta probatória.
XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta diversa revelam,
em seu cerne, uma hipótese fática em que a pessoa alvo da coerção, da
ordem ou do estado de necessidade, ainda que livre fisicamente, restou
forçada mentalmente pelas circunstâncias a tomar uma rota que a levou
ao ilícito. Não há que se falar em configuração de quaisquer das
excludentes diante do fato de o Réu deter ascendência hierárquica, não
ter direito seu em perigo e por não vislumbrar coação irresistível que
estivesse a sofrer.
XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído
por este Tribunal acerca da permanência do estelionato previdenciário,
pois, ao invés de um singelo ardil, os envolvidos no delito, a cada Nota
Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento, praticaram um
estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo próprios.
XIV - Com fundamento no princípio do in dubio pro reo cabe absolvição de
Acusado pelo fato de não ter sido comprovado em instrução probatória
que suas ações, possivelmente criminosas, realmente detinham
direcionamento à prática dos delitos a ele imputados.
XV - O título do Capítulo em que se insere o art. 337 do CPM - Dos Crimes
Praticados por Particular contra a Administração - não exclui a
possibilidade da sua prática por militar da ativa, pois a terminologia usada
("particular") é meramente um indicativo de quem, em regra, seria o
sujeito ativo, porém não obrigatoriamente. Tal fato se denota pela
ausência de previsão nas elementares do tipo de que o agente necessite
deter a qualidade de civil.
XVI - A pena mais alta prevista no Código Castrense ou no Código Penal
comum revela uma escolha legislativa, a qual, salvo situações muitíssimo
excepcionais, não justifica subversão de tal opção pelo Poder Judiciário.
XVII - Para a consumação do delito previsto no art. 308 do CPM basta que
o agente receba vantagem indevida ou aceite promessa, observados os
demais requisitos referentes à correlação com o atual ou futuro cargo,
independentemente de a vantagem beneficiá-lo direta ou indiretamente,
até mesmo beneficiar outrem.
XVIII - A configuração do crime de corrupção ativa pelo corruptor é fato
independente da corrupção passiva e, em certa medida, irrelevante, pois
o tipo em análise pode se consumar mesmo que não se consiga punir
aquele que corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato de
corrupção ativa.
XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos,
desprovidos, providos em parte e providos. Decisão de mérito unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento por videoconferência, sob a presidência do Senhor Ministro José
Coêlho Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento da defesa referente à Auditoria Não
Programada e Perícia Contábil, ambas da 7ª ICFEx, suscitada pela Defesa do Apelante Ten
Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade por cerceamento da defesa referente à não juntada de documentos relativos à
entrada e saída de medicamentos suscitada pela Defesa dos Apelantes ex-1º Ten R/1 Gentil
de Oliveira Cavalcanti Filho, Andréia Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva, uma
vez operada a preclusão consumativa; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade por não conhecimento dos Embargos de Declaração em primeira instância
suscitada pela Defesa da Apelante 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da auditoria contábil suscitada pela
Defesa da Apelante 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar suscitada pela Defesa da
Apelante 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza, visto que o referido Inquérito foi
fundamentado em denúncia anônima e não houve apuração prévia; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento da defesa, referente à não juntada de
documentos relativos à entrada e saída de medicamentos uma vez operada a preclusão
consumativa, suscitada pela Defesa dos Apelantes José Humberto da Silva e Keliane Michelle
Martins de Araújo; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993, com fundamento no art.
125, inciso V, c/c os parágrafos 1º e 5º, do CPM, suscitada pela Defesa dos Apelantes José
Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo; e, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade absoluta, por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar a causa singularmente, arguida em tribuna pela Defesa do Apelante Ten
Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga. Em seguida, no mérito, por unanimidade de votos, em
decidir: pelo desprovimento do Apelo movido pelo Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida
Braga; pelo desprovimento do Apelo movido conjuntamente pelo Cel R/1 Mário Pereira do
Nascimento Filho e por Valdilson Lacke de Araújo; pelo desprovimento do Apelo movido
pelo Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa; pelo desprovimento do Apelo movido pela 1º Ten
R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; e pelo desprovimento do Apelo movido conjuntamente
por José Humberto da Silva e por Keliane Michelle Martins de Araújo, de modo a manter na
íntegra a Sentença por eles recorrida; pelo provimento do Apelo movido em favor de
Flávio Francisco da Silva, para, ao mudar a Sentença recorrida, absolve-lo com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM; pelo desprovimento do Apelo interposto conjuntamente
pelo ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e por Andréia Carla Martins Cavalcanti,
mantidas, na íntegra, as condenações de ambos; pelo provimento do Apelo movido
conjuntamente pelo 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira Cipriano e pelo 1º Ten R/2 Urionilo de
Santana Júnior, para, ao mudar a Sentença recorrida, absolver ambos da integralidade da
condenação a eles imposta; e pela extensão das absolvições indicadas no item acima aos
Corréus Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga, Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento
Filho e 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza, nos estritos limites da fundamentação
exposta neste Voto, forte no efeito extensivo previsto no art. 515 do CPPM, mantidas as
condenações dos três em todo o restante, inclusive no quantum de pena.

Brasília-DF, 18 de novembro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União na
defesa do Coronel da Reserva (Cel R/1) Mário Pereira do Nascimento Filho e do civil Valdilson
Lacke de Araújo, e pelas respectivas Defesas constituídas pelo Tenente-Coronel da Reserva
(Ten Cel R/1) Luiz Alberto de Almeida Braga; Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa; ex-Primeiro-
Tenente R/1 (ex-1º Ten R/1) Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho; 1º Ten R/2 Izabella Xavier
Falcão de Souza; 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira Cipriano e 1º Ten R/2 Urionilo de Santana
Júnior, todos do Exército Brasileiro; e pelos civis Andréia Carla Martins Cavalcanti, Flávio
Francisco da Silva, José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo condenados
pelo MM. Juízo Monocrático da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela
prática das figuras delitivas previstas no art. 251, caput e § 3º, do Código Penal Militar -
estelionato; no art. 96, III, da Lei 8.666/1993 - fraude à licitação; no art. 309, parágrafo único,
do CPM - corrupção ativa majorada; no art. 308, § 1º, do CPM - corrupção passiva majorada;
e no art. 337, caput, do CPM - subtração ou inutilização de livro, processo ou documento.

O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra os ora Apelantes em 22.2.2018,
aditada em 20.3.2018. Narra a Inicial Acusatória que, nos últimos meses de 2011 e início do
ano de 2012, os Indiciados cometeram, em união de desígnios, conforme condutas
individualizadas na referida peça, os crimes previstos nos artigos 251, 303, 308, 309, 312 e
315, todos do Códex Milicien - estelionato, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa,
falsidade ideológica e uso de documento falso - e, ainda, o delito capitulado no art. 96, III, da
Lei 8.666, de 21.6.1993 - fraude à licitação.

Aduz o Parquet que os "autos revelam a existência de organização criminosa composta por
militares com atuação no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR)" e pelos Denunciados
civis, administradores de empresas fornecedoras contratadas, cuja trama criminosa consistiu
na simulação de despesas mediante a emissão de diversas Notas de Empenho destinadas à
aquisição de: materiais químicos, copa/cozinha, limpeza, material elétrico, combustíveis e
lubrificantes; com o seu consequente pagamento, sem que, no entanto, houvesse a efetiva
entrega dos bens adquiridos. Assim, indicou-se haver um prejuízo de R$ 4.414.330,15 em
desfavor da União.

No curso da instrução processual foram acostados aos cadernos processuais diversos
documentos, tais como: Notas de Empenho; relação de Notas Fiscais investigadas; Autos de
Constatação; Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e Inventários; Boletins
Administrativos; Relação de Gastos e Relatório de Passagem de Cargos e Encargos de
Almoxarifado; "Cartas de Crédito" emitidas em favor do HMAR; Tabelas Comparativas;
Termos de Acareação; entre outros.

O feito, então, veio à alçada desta Justiça Militar da União (JMU) por força da Decisão
Declinatória de Competência proferida pela 13ª Vara Federal de Pernambuco, em 14.6.2012.

Recebido o processo por esta Justiça Especializada, após anexados mais documentos, em
17.8.2012, o Juízo de origem deferiu o pedido do MPM e determinou a quebra dos sigilos
bancário e fiscal de diversos Acusados.

Seguiu-se a colação de documentos, inclusive consultas relativas a bens móveis e imóveis de
propriedade dos Denunciados, bem como dados telefônicos da 1º Ten R/2 Izabella Xavier
Falcão de Souza.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Em 30.1.2014, foi reconhecida a conexão do Inquérito Policial Militar 0002-
10.2013.7.07.0007 com o IPM 0091-67.2012.7.07.0007, e as investigações prosseguiram nos
autos deste último.

Os Capitães Ronaldo Bento Júnior e Tiago Pedreiro de Lima; o ex-Capitão Wagner Silva de
Siqueira; o Tenente R/2 Osíris Góes Júnior; e o Subtenente Sérgio Roberto de Santana foram
ouvidos como Testemunhas de Acusação.

Por sua vez, colheram-se os depoimentos das Testemunhas de Defesa: 2º Sgt Diogo Vinicius
Martins da Cruz, arrolado pelas Defesas do 1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior e da 1º Ten
R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; 2º Sgt Paulo Tarcízio de Oliveira, arrolado pela Defesa
do Maj R/1 Tarcízio; Capitão Sérgio Luis de Oliveira e Subtenente Sandro de Jesus Guimarães,
ambos arrolados pela Defesa do Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva Andriani; Coronéis R/1
Manoel Gomes Cabral Filho e Ivson Gouveia Cursino, ambos arrolados pela Defesa do Cel R/1
Antônio Sérgio de Andrade; Maj Giovanni Angelo Coreia de Oliveira, TC R/1 Jorge Xavier do
Nascimento e ex-Cabo Alexsandro Rosendo de Moraes, todos arrolados pela Defesa da 1º
Ten R/2 Izabella; TC R/1 José Almir da Silva, arrolado pela Defesa do Cel R/1 Newton
Figueiredo Corrêa; Subtenentes Carlos Alexsandro de Albuquerque e José Carlos Cordeiro do
Nascimento e ex-Sd Welder Reice Gomes da Silva, todos arrolados pela Defesa do Maj R/1
Alexandre Graciano da Silva; ex-3º Sgt Victor Cesar Ferreira Paixão, arrolado pela Defesa de
Urionilo; o Cap R/1 Alexandre Fernandes Silva Neto, a 1º Ten PMPE Djanira Ferreira de Lima e
a SO Cassia Aparecida Fiari Tigre, todos arrolados pela Defesa do 1º Ten R/2 Stanley de
Oliveira Cipriano; Cel Adelson Robbi, arrolado pela Defesa do Cel R/1 Washington Luiz Lima
Teixeira; o Maj Rafael José Almeida, arrolado pela Defesa do Ten Cel R/1 Luiz Alberto de
Almeida Braga e outras Testemunhas arroladas pelas Defesas dos civis Keliane Michelle e
José Humberto da Silva.

O Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex), na competente Sessão, decretou a
revelia do Indiciado civil Valdilson Lacke de Araújo, o qual, embora corretamente citado por
edital, não se fez presente ao ato.

Outrossim, os demais Acusados foram regularmente citados, qualificados e interrogados,
devidamente assistidos por suas respectivas Defesas, na seguinte ordem: em 16.10.2018,
Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga e 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; em
17.10.2018, Coronéis R/1 Washington Luiz Teixeira e Newton Figueiredo Corrêa; em
27.11.2018, Cel R/1 Antônio Sérgio de Andrade, Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva Andriani,
Maj R/1 Alexandre Graciano da Silva, ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, 1º Ten
R/2 Urionilo de Santana Júnior e os civis Andréia Carla Martins Cavalcanti, Flávio Francisco da
Silva e Romero Octaviano de Souza Filho; em 28.11.2018, 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira
Cipriano e os civis José Humberto da Silva, Víctor Emanuel Boroni dos Santos e Keliane
Michelle Martins de Araújo; em 21.10.2019, Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho.

Em decorrência da sobrevinda da Lei 13.774, de 19.12.2018, a ilustre Magistrada singular
proferiu Decisão, em 8.1.2019, por meio da qual dissolveu o CEJ/Ex, em virtude da retirada
legal da competência do órgão colegiado na hipótese em que os militares são acusados
juntamente com civis no mesmo processo.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as partes pleitearam a realização de
diligências e a juntada de mais documentos, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

Aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte Adjetivo Castrense, o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
MPM consignou que a instrução probatória confirmou, parcialmente, os fatos descritos na
Inicial Acusatória. Ainda, reconheceu a ausência de dolo do Acusado Cel R/1 Antônio Sérgio
de Andrade, por ter atuado unicamente como substituto durante as férias do Cel Figueiredo.

Assim, pugnou pela condenação dos Denunciados: 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de
Souza, Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga, Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa, Cel R/1
Mário Pereira do Nascimento Filho, Maj R/1 Alexandre Graciano da Silva, ex-1º Ten R/1 Gentil
de Oliveira Cavalcanti Filho, civil Andréia Carla Martins Cavalcanti, civil Romero Octaviano de
Souza Filho, civil Valdilson Lacke de Araújo, 1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior, 1º Ten R/2
Stanley de Oliveira Cipriano, civil José Humberto da Silva, civil Víctor Emanuel Boroni dos
Santos, civil Keliane Michelle Martins de Araújo e Cel R/1 Washington Luiz Lima Teixeira.

Em tempo, postulou a absolvição dos Acusados Cel R/1 Antônio Sérgio de Andrade, civil
Flávio Francisco da Silva e Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva Andriani.

A seu turno, a Defesa dos Indiciados Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho e civil
Valdilson Lacke de Araújo advogou pelas suas absolvições, ante a falta de provas suficientes
a lastrear o Édito Condenatório, bem como pela atipicidade da conduta do Tenente-Coronel e
da ausência de dolo.

Já a Defesa do Acusado Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa pontuou que o MPM não logrou
êxito em comprovar a prática de qualquer ato ilícito de sua parte, o que conduz à sua
absolvição.

A Defesa da Indiciada 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza refutou os fatos ilícitos a ela
atribuídos, os quais sustenta ser de responsabilidade de seu superior hierárquico, o que atrai
em seu favor a respectiva excludente de culpabilidade relacionada, prevista no art. 38, "b",
do CPM.

A Defesa do Acusado Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga impugnou as provas
produzidas pelo MPM e ponderou que o mencionado órgão não foi capaz de demonstrar a
autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado.

A Defesa dos Indiciados ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e dos civis Andréia
Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva argumentou que os dois últimos são
apenas sócios formais da empresa UNIFARMA e que não possuem quaisquer ingerências
sobre a sociedade a atrair as suas responsabilidades. Relativamente ao ex-1º Ten R/1 Gentil,
assentou que eventuais irregularidades constatadas não representam, inexoravelmente, a
prática de atividade criminosa, motivo pelo qual não se justifica a sua condenação.

A Defesa do Acusado Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva Andriani salientou ter restado
comprovada nos autos a ausência de qualquer participação sua na empresa Diferencial
Comércio Atacadista Ltda, circunstância que ensejou o seu indiciamento e, por isso,
afiguram-se insubsistentes as enunciações condenatórias perpetradas a seu respeito.

A Defesa dos Acusados civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo
obtemperou a ocorrência de contradição nas assertivas ministeriais quanto às condutas a
eles imputadas e, ainda, a inexistência de prova quanto ao dolo específico exigido para o
crime de estelionato, o que acarreta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A Defesa dos Acusados Tenentes R/2 Stanley de Oliveira Cipriano e Urionilo de Santana

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Júnior destacou a fragilidade do substrato probatório para caracterizar as reputadas condutas
delitivas, a obstar, no seu entender, a imposição do Édito Condenatório pretendido.

A Defesa do Réu Cel R/1 Antônio Sérgio de Andrade requereu a sua absolvição, sob o
argumento de que permaneceu na função de Ordenador de Despesas do HMAR tão somente
por 20 dias, a título de substituição de férias do responsável e, dessa forma, não concorreu
para os fatos narrados na Denúncia.

Em suas Alegações Escritas, o Maj R/1 Alexandre Graciano da Silva ressaltou que a função
ocupada de Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) limita-se à emissão
das Notas de Empenho materializadora do ato administrativo denominado "empenho" e
denota ser atribuição meramente executiva (agente executor), eis que se opera em estrita
observância às ordens emanadas do superior hierárquico responsável, o Ordenador de
Despesas.

A Defesa do Acusado Cel R/1 Washington Luiz Lima Teixeira destacou a desordem
administrativa do HMAR e a ausência de dolo na suposta conduta praticada. Manifestou ser
vítima dos militares responsáveis pelos atos ilegais que os esconderam dele.

A Defesa do Indiciado civil Romero Octaviano de Souza Filho suscitou preliminares de
nulidade absoluta ocorridas no feito e, no mérito, argumentou jamais ter sido sócio da
empresa SUESTE, senão mero funcionário sem qualquer poder de gerência.

Em r. Sentença proferida em 5.8.2020, a distinta Magistrada singular da Auditoria da 7ª CJM
julgou parcialmente procedente a Inicial Acusatória e impôs as condenações a seguir
declinadas relativamente aos seguintes Acusados na Inicial:
1º Tenentes R/2 Urionilo de Santana Júnior e Stanley de Oliveira Cipriano condenados
●
à pena definitiva de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
251 do CPM, em 2 oportunidades;
civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo condenados à pena
●
definitiva e unificada de 5 anos e 3 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251
do CPM, em 15 oportunidades, bem como pela infração ao art. 96, III, da Lei 8.666/1993, em 13
ocasiões;
civil Valdilson Lacke de Araújo condenado à pena definitiva e unificada de 5 anos e 5 meses
●
de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, em 35 oportunidades, bem como
pela infração ao art. 309, parágrafo único, do CPM, em 5 ocasiões;
ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho condenado à pena definitiva de 5 anos de
●
reclusão pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, em 40 oportunidades;
civis Andréia Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva condenados à pena
●
definitiva de 3 anos e 9 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM,
em 40 oportunidades;
1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza condenada à pena definitiva e unificada de 11
●
anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, em 92
oportunidades, bem como pelas infrações ao art. 308, § 1º, em 5 ocasiões, e ao art. 337, ambos
do CPM;
Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho e Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida
●
Braga condenados à pena definitiva de 7 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art.
251, § 3º, do CPM, em 113 oportunidades;
Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa condenado à pena definitiva de 8 anos de reclusão pela
●
prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, em 94 oportunidades.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Inconformadas, as respectivas Defesas sustentaram em suas Razões Recursais:

I) 1º Tenentes R/2 Urionilo de Santana Júnior e Stanley de Oliveira Cipriano:
insistiram que a condenação não está amparada por lastro probatório, tampouco a
Acusação evidenciou que a empresa Diferencial Comércio Atacadista Ltda, de sua
propriedade, era uma entidade fantasma. Ressaltaram o não cometimento de
estelionato, senão, no máximo, imprudência por atender ao pedido do Ten Cel Braga,
então Fiscal Administrativo;
II) civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo:
arguiram preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo Juízo a quo
da requisição ao HMAR do relatório de entrada e saída de medicamentos na farmácia
no ano de 2012. Argumentaram a ausência de dolo, reafirmaram a sua boa-fé
relativamente aos contratos entre a IVELCO e o nosocômio e estatuíram que todo o
material adquirido foi efetivamente fornecido, o que afasta a caracterização da
mencionada vantagem ilícita e prejuízo para a Administração castrense;
III) civil Valdilson Lacke de Araújo: destacou a inexistência de provas nos autos de
que a empresa de sua propriedade, SUESTE Ltda, deixou de entregar os materiais
contratados no HMAR e a ausência de comprovação do seu dolo de induzir a
Administração Militar em erro para auferir vantagem indevida;
IV) ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e civis Andréia Carla
Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva: também arguiram preliminar de
cerceamento de defesa por não ter sido deferida pelo Juízo a determinação de juntada
do relatório de entrada e saída de medicamentos na farmácia do HMAR durante o ano
de 2012. Especificamente à civil Andréia Carla Martins Cavalcanti, reiteraram ser ela,
unicamente, sócia formal da UNIFARMA, em razão do impedimento do seu marido
Gentil, que era militar à época e suas atribuições cingiam-se a "contas a pagar".
Relativamente ao civil Flávio Francisco da Silva, atestam que as condutas praticadas
apenas criaram obrigações para os empregadores e, de forma alguma, denotaram um
ilícito penal;
V) 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza: suscitou preliminares de ofensa
ao direito de defesa, eis que a perícia empreendida pela 7ª Inspetoria de Contabilidade
e Finanças do Exército (ICFex) não facultou a participação dos Acusados, e de nulidade
absoluta do IPM, por ter reputado vício de origem decorrente de descumprimento do
art. 12, "a" e "d", do CPPM. A título meritório, consignou que o processo administrativo
revelou a desordem gerencial no HMAR em todas as gestões e que a existência de
materiais no almoxarifado sem o correspondente registro sistêmico apenas corrobora
o mau gerenciamento, porém jamais o seu dolo na prática de crimes. Adicionalmente,
elucidou que, ausente prova do ato corruptor praticado pelo civil Valdilson Lacke de
Araújo, resta obstaculizado se falar em corrupção passiva em seu desfavor, situação
que conduz à sua absolvição pela ausência de nexo de causalidade. Subsidiariamente,
pleiteou a unificação das condutas de estelionato e corrupção, por meio do instituto da
consunção;
VI) Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho: obtemperou a existência de
severos problemas na gestão administrativa do HMAR, ao passo que a sua função
cingia-se a manter a ordem no almoxarifado, sem que, todavia, guardasse efetivo
poder de gerência no referido hospital. Outrossim, asseverou que nem sequer detinha
conhecimentos técnicos suficientes para perpetrar os atos ilícitos que lhe foram
imputados e que os valores recebidos em sua conta derivaram de ajudas enviadas por
sua ex-esposa para a realização de sua cirurgia cardíaca;
VII) Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga: sustentou a insubsistência das

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
alegações ministeriais, bem como da auditoria não programada e da perícia contábil
relacionadas aos materiais farmacológicos e aos de informática realizada, no período
de novembro a dezembro de 2011. Neste particular, apontou a configuração de vícios
no aludido laudo, o qual, inclusive, sustenta não ter sido empreendido por órgão
imparcial. Ressaltou jamais ter auferido indevido proveito em seu benefício ou de
outrem e que a sua função de Fiscal Administrativo não participa de forma alguma do
trâmite relacionado ao encaminhamento das Notas Fiscais e dos atestes de
recebimento de materiais pelo almoxarifado;
VIII) Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa: argumentou que as requisições
justificadoras das aquisições fictícias declinadas na Denúncia continham apenas a
assinatura do Almoxarife e que as Notas de Empenho tampouco ostentavam a sua
rubrica, circunstâncias a evidenciar a responsabilidade do encarregado do setor de
material. Derradeiramente, assentou a inexistência dos elementos caracterizadores
dos crimes que lhe foram imputados, notadamente a suposta "vantagem indevida"
percebida.

Em suas Contrarrazões, o Parquet cuidou de refutar cada uma das razões erigidas pelos
Recorrentes, à exceção das relacionadas a Flávio Francisco da Silva, cuja absolvição
requereu por meio do provimento do Apelo. No mais, preconizou que sejam desprovidos os
demais Recursos defensivos, a fim de manter incólume a r. Sentença condenatória por seus
próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento das
Apelações e, no mérito, pelo provimento unicamente do remédio processual interposto por
Flávio Francisco da Silva, a fim de absolve-lo. Quanto aos demais Sentenciados, opinou pelos
seus desprovimentos e pela consequente manutenção do Édito Condenatório em seus
termos originários, por compreender que "resta patente que os acusados civis e militares se
associaram e se organizaram, em meios e modos, com o fim espúrio de dilapidar o
patrimônio sob administração militar, fazendo por merecer uma resposta penal rigorosa [...]".

O eminente Ministro-Revisor Alte Esq Leonardo Puntel recebeu Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU e respectivas Defesas
constituídas inconformadas com a Sentença do MM. Juízo Monocrático da Auditoria da 7ª CJM
que condenou o Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa pelo crime previsto no art. 251, §3º, do
CPM - estelionato agravado, à pena de 8 anos de reclusão; o Ten Cel R/1 Luiz Alberto de
Almeida Braga e o Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho pela prática do crime previsto
no art. 251, §3º, do CPM, à pena de 7 anos de reclusão; a 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão
de Souza pelos crimes previstos no art. 251, §3º, art. 308, § 1º - corrupção passiva majorada
- e art. 337 - subtração ou inutilização de livro, processo ou documento -, todos do CPM, à
pena de 11 anos e 2 meses de reclusão; os civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle
Martins de Araújo pelos crimes previstos no art. 251, caput, do CPM - estelionato - e no art.
96, inciso III, da Lei 8.666/1993 - fraude à licitação -, à pena de 5 anos e 3 meses de
reclusão; o civil Valdilson Lacke de Araújo pelos crimes previstos no art. 251, caput, e no art.
309, parágrafo único - corrupção ativa majorada -, ambos do CPM, à pena de 5 anos e 5
meses de reclusão; o ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, a civil Andréia Carla
Martins Cavalcanti e o civil Flávio Francisco da Silva pelo crime previsto no art. 251, caput,
do CPM, à pena de 5 anos de reclusão, e os dois últimos a pena de 3 anos e 9 meses de
reclusão; o 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira Cipriano e o 1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior
pelo crime previsto no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de
reclusão.

Os Recursos de Apelação Defensivos obedecem aos requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, por conseguinte, devem ser conhecidos.

Antes de examinar o mérito, faz-se necessário analisar as questões de natureza preliminar
levantadas pelas Defesas.

PRELIMINARES

I - DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REFERENTE À PROVA PERICIAL

A Defesa do Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga contesta a Auditoria não programada
realizada do dia 13 ao dia 29.3.2012 e alega a nulidade da perícia contábil envolvendo
materiais farmacológicos e de informática realizada no período de novembro a dezembro de
2011. Sustenta que a prova pericial foi realizada sem a presença dos envolvidos, de modo a
prejudicar a Defesa do Apelante. Aduz que não foi observado se existiam medicamentos ou
materiais nos depósitos da Organização Militar de Saúde ou se havia materiais não
relacionados, assim, deixou margem para equívocos e falhas na elaboração do laudo.

Não lhe assiste razão.

Conforme registrado na Sentença condenatória, in verbis:

"[...] o Relatório de Visita de Auditoria, relativo ao período de 28 NOV a 05
DEZ 2011, realizado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército, ao verificar a ausência de registro no SISCOFIS de vários materiais
de informática supostamente adquiridos, constatando, inclusive, a
ausência física de outros, fez diversas recomendações, todas no sentido de
exaltar a obrigatoriedade do registro no mencionado Sistema de todo e
qualquer produto adquirido pelo HMAR (Evento 3, doc. 12, fls. 942/951).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Ressalte-se que as supostas falhas no funcionamento do SISCOFIS não
impediram a realização de várias inclusões, como verificado nos Relatórios de
Movimentação de Almoxarifado e Fichas de Estoque de Consumo constantes
dos autos.
Isto mostra que o sistema não era tão inoperante/falho ao ponto de ser
impossível sua utilização. O que o conjunto probatório dos autos demonstra é
que, apesar de ser o Sistema de Registro Patrimonial do Exército desde 2002
(Portaria nº 017-EME, de 19 MAR 02), o Fiscal Administrativo, o Chefe da
Divisão Administrativa e a Chefe do Almoxarifado do HMAR velavam pela sua
alimentação apenas quando julgavam conveniente.
No ponto, ressalta-se que não prosperam as reiteradas alegações por
parte das combativas Defesas de que o pleno funcionamento do
Almoxarifado e Farmácia do HMAR impediu uma fiel perícia do que
realmente havia, tendo em vista que diariamente entravam e saíam
produtos, uma, porque o referido Relatório de Auditoria foi realizado
concomitantemente com uma parcela do período investigado; a
duas, porque, acaso fosse adotado procedimento regular, tudo seria
facilmente identificado nos competentes registros de entrada e
saída no SISCOFIS, sem prejuízo ao funcionamento do HMAR; a três,
porque muitos daqueles materiais, ainda que classificados como de
consumo, eram de longa duração, o que não impediria sua localização
física, quando da elaboração do Auto de Constatação, mesmo após
cerca de 4 (quatro) meses.
Ademais, os medicamentos armazenados no Almoxarifado Central não
foram alvo de movimentação, conforme atestado no Relatório de
Inventário para Passagem de Cargos e Encargos do Almoxarifado Central,
datado de 24 ABR 12 (IPM- Evento 3, doc. 12, fls. 1094/1171)" (Grifos nossos)

Mais adiante a ilustre Magistrada registrou que a desordem administrativa, de fato, pode ter
dificultado o trabalho dos peritos quando da elaboração das auditorias, entretanto, foi
possível verificar que vários bens foram alvo de entrega fictícia. Assim, a análise do crime
não ficou adstrita à "mera diferença entre o estoque físico e o SISCOFIS ou o 'consumo' de
quantidade de produtos incompatível com a média histórica do HMAR". Registrou-se que o
ateste indevido de Notas Fiscais, sem qualquer ressalva, revelou "incontestável a fraude",
pois estar-se-ía admitindo a inserção de uma informação falsa (ateste de recebimento de
algo que não foi, de fato, fornecido).

Portanto, verifica-se que a simples ausência de participação da Defesa ou do Apelante na
realização da perícia contábil não acarretaria nulidade do feito. Ademais, a prova foi
realizada na fase de investigação policial, antes mesmo da formação da relação jurídica
processual, e tinha por finalidade apurar os indícios de autoria e de materialidade da infração
penal. Como visto nos trechos citados da Sentença, essas provas não foram as únicas a
embasarem a condenação criminal, bem como foi oportunizado o contraditório durante a
instrução criminal.

Na senda dessa última colocação, havido momento durante o processo para que a perícia
fosse submetida ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que resta validada na condição
de prova apta à condenação, não obstante sua origem indiciária. Segue nesse sentido a
leitura desta Corte Militar em caso análogo:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
"[...] - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova),
ou seja, é um instrumento que conduz a um elemento probatório, cujo
resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um perito
sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser
objeto de análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de
Inquérito Policial Militar são plenamente aptas a validar um juízo
condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla
defesa na instrução processual. V - Apelo desprovido. Decisão unânime".
(STM. AP 7000882-20.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 19.6.2019. DJe de 28.6.2019; grifo nosso)

Assim, o Réu, como Fiscal Administrativo, tinha o dever de prezar pela lisura do
procedimento licitatório e/ou administrativo. Admitir que teria atestado documentos sem a
devida conferência e exatidão dos registros conduz, inevitavelmente, a indícios de
participação na empreitada criminosa, matéria que será analisada no mérito recursal. Nesse
contexto, destaco trecho da Sentença condenatória:

"[...] verifica-se que, a rigor, cabia ao acusado Ten Cel LUIZ ALBERTO
ALMEIDA, no exercício das funções de Fiscal Administrativo, no que se refere
às condutas que lhes foram atribuídas, tanto a fiscalização dos registros
contábeis, referentes à administração patrimonial (SISCOFIS),
responsabilizando-se por sua conferência e exatidão, como também pelo
cumprimento das normas relativas ao controle das alterações patrimoniais,
devendo informar ao Agente Diretor, de imediato, sobre as irregularidades
que viesse a constatar (itens 3, 6 e 10); como também coordenar a
publicação, em Boletim Interno, do movimento geral de entrada e saída do
material permanente e de consumo (item 9)".

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo
Apelante Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga.

II - DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REFERENTE À NÃO JUNTADA DE
DOCUMENTOS RELATIVOS À ENTRADA E SAÍDA DE MEDICAMENTOS

A nobre Defesa dos Apelantes ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, Andréia Carla
Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva alegou a preliminar de cerceamento de defesa,
haja vista a não juntada de documentos pelo HMAR referente à entrada e saída de
medicamentos no ano de 2012. A finalidade era comparar a discrepância da realidade dos
remédios fornecidos e o que constava no SISCOFIS (Sistema de Controle Físico).

Em relação a preliminar, no entanto, se operou a preclusão temporal, na medida em que a
nulidade deveria ser arguida na primeira oportunidade de manifestação no processo. Na fase
procedimental do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, após os pedidos de diligência, a
Defesa somente observou a não integralidade do efetivamente requerido sem suscitar
qualquer irregularidade ou nulidade.

A preclusão é a imutabilidade de matéria secundária do processo, pois houve a perda de
uma faculdade, de um direito processual que, por ter se esgotado ou não exercido em tempo
oportuno, fica praticamente extinto. Renato Brasileiro de Lima, conhecido autor na seara
processual penal, bem define o instituto:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
"4. Preclusão: sob um ponto de vista objetivo, a preclusão pode ser
compreendida como um fato impeditivo destinado a garantir o avanço
progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores
do procedimento. Sob um ponto de vista subjetivo, a preclusão representa a
perda de uma faculdade ou direito processual, sendo que as causas dessa
perda correspondem às diversas espécies de preclusão, quais sejam: [...] 4.3.
Preclusão consumativa: ocorre quando a faculdade já foi validamente
exercida." (In Manual de processo penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020)

São inúmeros os julgados desta Corte Castrense nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REDUÇÃO DE PENA. 1. A preclusão consumativa, que consiste na
extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em
virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, afasta a
possibilidade de rediscussão dos pontos sobre os quais se funda a
irresignação. 2. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por
comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças
Armadas. 3. Observadas as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
CPM, bem como as especificidades do caso concreto, não há que se falar em
retificação do quantum da pena fixada. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime." (STM. AP 7000821-91.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 15.4.2021. DJe de 5.5.2021; grifo nosso)

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As nulidades da instrução do processo
devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob pena de
preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando
inócuas discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar
rejeitada por unanimidade. [...]." (STM. AP 7001448-32.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 25.11.2020. DJe de 15.12.2020;
grifo nosso)

"APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FALSIDADE
DOCUMENTAL. CONFECÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS. OBTENÇÃO DE
LICENÇA MÉDICA INDEVIDA. PRELIMINARES. [...]. NULIDADE DO LAUDO
PERICIAL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. [...]. A decisão judicial que indefere pedido
de realização de novo laudo pericial nos documentos considerados eivados de
falsidade deve ser combatida em momento adequado por meio de recurso
específico. O silêncio da parte interessada sana possível
irregularidade não aventada na fase processual oportuna, passando

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
a ser agasalhada pelo manto da preclusão. Preliminar defensiva de
nulidade processual rejeitada. Decisão unânime. [...]." (STM. AP 0000043-
13.2011.7.01.0201. Rel. Min. José Américo dos Santos. Julgado em 5.9.2013.
DJe de 17.9.2013; grifo nosso)

Ademais, o pedido da Defesa, que visa retratar o fluxo de entrada e saída de medicamentos
no HMAR, se encontra juntado tanto ao procedimento inquisitorial quanto nos autos da Ação
Penal, apesar de estar descentralizada e dispersa. Assim, a defesa obteve acesso a todos os
documentos o que possibilitou a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento da defesa, uma
vez operada a preclusão temporal.

III - DE NULIDADE POR NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA

A ilustre Defesa da Apelante 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza requereu a edição de
enunciado de súmula para a possibilidade jurídica do cabimento de Embargos de Declaração
após Sentença em primeira instância, sob o argumento que a Constituição da República,
posterior ao CPPM, garante aos jurisdicionados o contraditório e a ampla defesa.
Especialmente, cita o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus 127.900/AM.

Dito isso, doutrinariamente existe leitura que aponta pela possibilidade de emprego dos
Embargos contra Decisões proferidas nas primeiras instâncias das Justiças Militares. Como
preconizava o saudoso magistrado Celio Lobão, haveria uma omissão da legislação, a qual se
estaria a suprir por meio da extensão do disposto no art. 538:

"Apesar da omissão da lei processual penal militar, cabem embargos de
declaração das sentenças de primeira instância, mesmo porque o erro
material poderá inviabilizar o recurso de apelação, ou dificultar o
cumprimento da sentença." (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar.
Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 606)

Respeitada a posição em questão, bem como a sua adoção por parte da comunidade
jurídica, esta Corte Castrense mantém uma leitura pela suficiência do dispositivo legal e,
portanto, da ausência de omissão. Dessa forma, eventual "suprimento"/"extensão", na
verdade, configura uma substituição do Tribunal ao papel do legislador e uma violação ao
preceito constitucional da tripartição de poderes ao editar enunciado de súmula sobre a
matéria.

Tem-se, então, que a MM. Magistrada agiu dentro dos ditames legais do art. 538 do CPPM,
que apenas prevê tal modalidade de recurso no âmbito do Superior Tribunal Militar. A partir
dessa conclusão, afirmar a não ocorrência de nulidade se mostra o resultado mais lógico.

Ao contrário, reconhece-se que a nulidade é uma consequência jurídica da prática que se
origina de ato processual praticado irregularmente, ao não se observar forma prescrita em
lei ou por desvio de finalidade. Obedecer aos ritos processuais ou procedimentais, em
seguimento ao itinerário legal e previamente definido, somente pode resultar na garantia
dos preceitos fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a
ambos os polos do processo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Mais que isso, não se pode fechar a visão tão só no microprocesso, no qual se analisa o caso
concreto para dizer o direito às partes litigantes. Ademais, toda compreensão judicial, seja
do juiz singular, seja do Tribunal, também traz repercussão ao marco regulatório no
macroprocesso com o aperfeiçoamento das instituições pari passu com as atividades de
outros poderes.

Nesse cenário, se afirmado que é cabível o recurso de embargos de declaração em primeira
instância, mesmo sem expressa previsão legal, de forma a conceder pontualmente o pleito
defensivo, percebe-se que tal forma de ativismo judicial não resumirá seus efeitos a este
caso. Para além dele, haverá repercussões a todos os demais casos, atuais e futuros, bem
como ao ordenamento jurídico como um todo (LEITE, Evandro Gueiros. O ativismo do juiz
c o m o
p r i n c í p i o
d o
D i r e i t o
P r o c e s s u a l .
D i s p o n í v e l
e m
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Dou10anos/article/view/3457/3580.
Acesso em 10.3.21).

Esta Corte Castrense referenda o todo acima delineado, ao rejeitar a violação à harmonia e à
tripartição dos poderes constitucionais, bem como não acolhe a extensão pretendida em
relação ao recurso previsto no art. 538 do CPPM:

"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. RÉU CIVIL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. JUIZ-AUDITOR. MATÉRIA EM DEBATE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E NO CONGRESSO NACIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NEGADO PROVIMENTO. MAIORIA. A Constituição
Federal e a Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União,
estabelecem que o Conselho Permanente de Justiça é o Juiz Natural
competente para processar e julgar acusados civis que consumam delitos
militares. O julgamento em réu civil realizado singularmente por Juiz-Auditor
viola o Princípio do Juiz Natural, previsto pelo legislador constituinte originário
no inciso LIII do artigo 5º da Carta da República, padecendo de vício insanável
por incompetência absoluta. A atribuição de competência ao Juiz-
Auditor para o processamento e julgamento em feitos envolvendo
civis deve ser fruto de impulso legislativo e não do ativismo judicial
pautado em julgamento em ação mandamental ou em Projeto de Lei
tendente a modificar a legislação de regência." (STM. EI 0000051-
48.2012.7.05.0005. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 3.3.2016.
Dje de 16.3.2016; grifo nosso)

"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DEFESA CONSTITUÍDA E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal na legislação processual penal militar acerca
da oposição de Embargos de Declaração contra a Sentença de
primeiro grau. Eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições
ou omissões devem ser arguidas pela via do Recurso de Apelação.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Unanimidade.
[...]." (STM. AP 0000013-02.2002.7.11.0011. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Julgado em 9.11.2016. DJe de 7.3.2017; grifo nosso)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA. [...].
QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA. PEDIDO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OFERTADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA [...]. A teor dos
artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem embargos de declaração
contra decisão dos Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da
Justiça Militar da União. O recurso manifestamente incabível não
suspende nem interrompe o prazo do recurso legalmente amparado
em lei. Precedentes do STF. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade."
(STM. RSE 7000048-12.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 24.3.2021. DJe de 8.4.2021; grifo nosso)

Portanto, rejeito a preliminar defensiva para o conhecimento dos Embargos de Declaração
em primeira instância.

IV - DE NULIDADE DA AUDITORIA CONTÁBIL

A Defesa da 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza igualmente questiona a idoneidade
da auditoria contábil. Sustenta a ausência de segurança do depósito onde estariam
estocados os materiais a serem periciados. Ainda, alega a não observância do art. 12 do
CPPM, que determina medidas preliminares ao inquérito.

Não lhe assiste razão.

Conforme Relatório de Visita de Auditoria, realizada do dia 28.11.2011 a 5.12.2011, além da
ausência de inclusão de material no patrimônio da Unidade Gestora (UG), por meio do
SISCOFIS, que contraria a determinação da Secretaria de Economia e Finanças (SEF),
enunciada na Portaria 030-SEF, de 9.11.2009, a equipe " visitou o Almoxarifado da UG a
fim de obter esclarecimentos quanto ao fluxo de informações enviadas para registro no
patrimônio, bem como para verificar a existência física de alguns materiais e sua
distribuição". Assim, foram feitas, por amostragem, análises de algumas Notas Fiscais, nas
quais se verificou que alguns itens adquiridos não constavam nas prateleiras do
Almoxarifado.

Segundo informações da Almoxarife, em virtude da aquisição de grandes quantidades e do
limitado espaço físico do depósito, os materiais, embora tivessem sua Nota Fiscal liquidada e
paga integralmente, eram recebidos parceladamente, na medida em que se dava o consumo
pelas seções, e liberado espaço no depósito.

Entretanto, se registrou que além de ser prática imprópria, alguns itens, como os de
informática, ocupam pequeno espaço físico "o que não justificaria sua permanência com o
fornecedor". Nesse sentido, se concluiu por indícios de irregularidades na gestão do controle
físico dos materiais recebidos pelo Almoxarifado, "uma vez que a liquidação da despesa é
realizada sem o recebimento efetivo e integral de todas as quantidades adquiridas, o que
gera risco de prejuízo à Administração e impossibilita a adequada gestão patrimonial da
Unidade Gestora".

Em que pese a negativa do Diretor do Hospital Militar de Área do Recife e a alegação de que
o Almoxarifado possui mais de um depósito, constatou-se, efetivamente, a inexistência de
materiais adquiridos e supostamente recebidos. A Auditoria não programada, realizada de 13

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
a 29.3.2012, teve como objetivo realizar o exame escritural, contábil e físico de todos os
materiais adquiridos junto às empresas licitantes. Registrou-se no Relatório de Visita, in
verbis:

"Um aspecto importante é que o cadastro/registro/ movimentação de
materiais é feito por cada um dos 05 (cinco) almoxarifados,
descentralizadamente, sem um controle efetivo por parte da
Fiscalização Administrativa. Salienta-se, ainda, que os setores
Almoxarifado-Geral e Serviços Gerais possuem controles informais e
frágeis, à base de registros em blocos de anotações e fichas, com
informações insuficientes, que ali permanecem, não se prestando ao
acompanhamento do fluxo nem ao desrelacionamento do material utilizado"
(Grifos nossos)

Ao se analisar todos os processos de aquisições com suas entradas e saídas nas fichas gerais
de estoque de material de consumo emitidas pelo SISCOFIS, foram observadas várias
irregularidades. Dentre elas, destacou-se a visita ao Almoxarifado Geral da UG para
verificação "in loco" da existência física de materiais discriminados nas notas fiscais e a
constatação das seguintes situações:

"1. Inexistência física de materiais adquiridos;
2. Não ocorrência de registros das entradas e saídas na Ficha Geral de
Estoque;
3. Falta de grande parte dos documentos de materiais pelos setores do
Hospital" (Grifo nosso)

Concluiu-se, a seguir, que as averiguações "reforçam o entendimento de ter ocorrido desvio
em parte das aquisições contratadas com as empresas Sueste e Harpia.". Da conclusão da
Auditoria se destacaram irregularidades em relação à "ausência de comprovação física dos
materiais quando da verificação in loco nos dias 21, 23, 27 e 30 de março de 2012,
especificamente referentes aos sub-elementos 03 - 16 - 17 - 21 - 22 e 26".

Consoante o Auto de Constatação, de 25.4.2012, realizado pelo Major Marcos Carneiro da
Silva juntamente com o 2º Tenente Lúcio Fernandes Cavalcante, em cumprimento a Ofício da
Procuradoria de Justiça Militar:

"[...] dirigi-me ao ALMOXARIFADO CENTRAL. a fim de providenciar a
conferência física, com registro fotográfico, do estoque de
medicamentos e materiais de informática existente neste nosocômio. Após
realizar a conferência física e o registro fotográfico, CONSTATAMOS que,
apenas uma parte do material elencado no ANEXO II do oficio supra, "Relação
de Materiais para Conferência", encontrava-se armazenado nos depósitos do
Almoxarifado, conforme a Relação de Materiais e a Relação de Medicamentos,
ambas anexas e com registros fotográficos." (Grifo nosso)

Portanto, a Perícia Contábil teve por objetivo quantificar os valores de medicamentos e
materiais de informática empenhados pelo HMAR, no período de novembro a dezembro de
2011, faturados pelas empresas Unifarma, Ivelco, Sueste e Diferencial, cuja destinação não
foi possível determinar, "em decorrência de que parte de seus estoques não foram
localizados fisicamente, e nem foram comprovadamente consumidos".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Durante o IPM, foram solicitadas e analisadas cópias autenticadas dos Boletins Internos que
publicaram as Comissões de Recebimento de materiais adquiridos pelos empenhos
relacionados nas Denúncias, cópias autenticadas dos Relatórios de Movimentação de
Almoxarifado (RMA) referentes ao período investigado, cópias autênticas dos Inventários das
contas dos materiais de consumo como medicamentos, farmacológicos e de informática,
entre outros documentos de gestão e de controle dos bens de consumo.

Neste contexto, a não alteração do estado e da situação das coisas, como preceitua o art. 12
do CPPM, ou a apreensão dos objetos que tenham relação com o fato delitivo, somente seria
possível em outra situação fática, diferente da delineada no processo em análise. Até mesmo
porque seria impossível se apreender bens inexistentes ou não entregues pelo fornecedor.

Ademais, a prova foi realizada na fase de investigação policial, antes mesmo da formação da
relação jurídica processual, e tinha por finalidade apurar os indícios de autoria e da
materialidade da infração penal. A Defesa teve, posteriormente, a oportunidade de
contraditar os dados apresentados pela perícia, o que não se realizou.

Conforme exposto nas Contrarrazões ministeriais:

"Apesar do esforço argumentativo da defesa, não merecem prosperar tais
alegações, tendo em vista que as diligências previstas nas alíneas do art. 12
do CPPM devem ser providenciadas sempre que possível não sendo regras
cogentes impostas ao encarregado tampouco a inobservância eventual enseja
nulidade do IPM.
Aliás, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que na fase
inquisitorial, em regra, não cabe alegação de nulidade, porquanto os
elementos de convicção colhidos nesta fase serão, em regra, repetidos sob o
crivo do contraditório na fase instrutória".

Subentende-se não ter havido nulidade na perícia contábil e não há elementos nos autos que
apontem qualquer problema de segurança nos depósitos da Unidade Gestora.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da perícia contábil, suscitada pela Defesa da 1º Ten
R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza.

V - DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

A Defesa da 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza suscita a nulidade do Inquérito
Policial Militar, iniciado com base em denúncia anônima e, em sua visão, "sem a devida
apuração prévia".

Igualmente sem respaldo a alegação.

Conforme pacificado no meio jurídico pátrio, a denúncia anônima, isoladamente, não serve
para embasar a abertura de inquérito, mas tem força suficiente para justificar diligências
preliminares com o objetivo de apurar a verdade das informações obtidas anonimamente.
Esta Corte já fixou sua jurisprudência nesse mesmo sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. [...]. DELAÇÃO ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. O início da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
persecução penal pode decorrer de denúncia anônima, desde que o
Parquet das Armas atue com a devida prudência, submetendo o feito ao
crivo de investigações preliminares para, se for o caso, proceder ao
oferecimento da denúncia. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM. HC
7000616-62.2020.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgado em 15.12.2020. DJe de 30.12.2020; grifo nosso)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. TRANCAMENTO. IPM. [...]. DEFLAGRAÇÃO.
INQUISA. DELAÇÃO ANÔNIMA. NECESSIDADE. APROFUNDAMENTO.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. [...]. O início da persecução penal
pode decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet das Armas
atue com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de
investigações preliminares, buscando assim a credibilidade necessária
para, se for o caso, proceder no oferecimento da denúncia. In casu, não se
verifica nos autos qualquer constrangimento ilegal. Precedente do STM. [...].
Decisão unânime." (STM. HC 7000671-13.2020.7.00.0000. Rel. Min. Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgado em 26.11.2020. DJe de 8.12.2020; grifo nosso)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTS. 308 E
309 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DE INQUÉRITO ARRIMADO EM
DENÚNCIA ANÔNIMA. [...]. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. 1. A doutrina e a
jurisprudência pátrias admitem como válido o instituto da notitia criminis
inqualificada, desde que seguida de diligências que objetivem
averiguar a veracidade dos fatos nela noticiados. Assim, não há
nulidade no inquérito que, além da denúncia apócrifa, traz em seu bojo
uma série de providências investigativas que corroboraram os fatos
objeto da delação e apontam indícios contundentes acerca de práticas
delitivas, evidenciando seus autores. [...]. 18. Apelos conhecidos e não
providos. Decisão Unânime." (STM. AP 7000045-62.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 13.2.2020. DJe de 10.3.2020;
grifo nosso)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR.
APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA NOTÍCIA APÓCRIFA. [...]. 1. A
deflagração da persecução penal pode basear-se na denominada "denúncia
anônima", desde que a notícia seja dotada de verossimilhança, sendo
alvo de confirmação preliminar dos fatos, em diligência de
averiguação. [...]. 5. Ordem de HC denegada. Decisão unânime." (STM. HC
7000538-39.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
20.9.2018. DJe de 28.9.2018; grifo nosso)

Extrai-se do Ofício 31/2012, de 29.2.2012, da Procuradoria de Justiça Militar em Recife-PE,
referente às Peças de Informação 5-81.2012.7101, que o procedimento de investigação foi
instaurado com base na representação "que relata a suposta prática de crime militar,
consistente na entrada de notas ficais de aquisição de material farmacológico pelo HMAR
sem que haja a entrega física do material".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
A partir daí o Ministério Público Militar requisitou que o Diretor do Hospital Militar de Área do
Recife confeccionasse planilha em que constassem, por ordem cronológica, os números e os
respectivos valores dos empenhos relacionados na planilha da representação, com a
descrição da nota fiscal correspondente, a data e o responsável pelo recebimento do
material.

Foram também solicitadas cópias autênticas das notas de empenho, do ateste do
recebimento do material, das notas fiscais e dos Boletins Internos "em que foram publicadas
as Comissões de recebimento dos materiais adquiridos pelos empenhos em referência".
Ainda, requereu-se cópia autêntica de prescrições médicas ou outros documentos que
comprovassem a requisição dos materiais adquiridos com os recursos decorrentes dos
empenhos, além de relação que demonstrasse a existência ou não no estoque do material de
informática ou de documentos que comprovassem a distribuição desses materiais na
Organização Militar.

O então Diretor do HMAR, em resposta ao Ofício 31/2012, encaminhou ao Procurador a
documentação solicitada por meio do Ofício 009 -SDP.SAJ, de 26.3.2012, e noticiou que "em
decorrência do constante na documentação anexa e na verificação in loco do material objeto
da investigação", solicitou ao Comando da 7ª Região Militar e 7ª Divisão do Exército a
instauração de Inquérito Policial Militar.

Portanto, sem respaldo algum a alegação defensiva da ausência de apuração prévia por
parte do Parquet ou do Comandante da Organização Militar. Os documentos acima referidos
relatam exatamente o contrário.

Ademais, como já abordado na preliminar anterior, nos termos das Contrarrazões
ministeriais, "prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que na fase
inquisitorial, em regra, não cabe alegação de nulidade, porquanto os elementos de convicção
colhidos nesta fase serão, em regra, repetidos sob o crivo do contraditório na fase
instrutória". Tal compreensão é sempre confirmada em julgados desta Casa, como se colhe
dos precedentes a seguir:

"[...] eventual vício na fase investigatória não contamina a ação
penal, haja vista a completa independência dos procedimentos. Não obstante
a flagrante ausência de nulidade, as irregularidades porventura cometidas na
fase inquisitiva, tais como as supostas violações do direito ao silêncio, não
têm o condão de macular a ação penal, tendo em vista a renovação dos atos
instrutórios sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Apelação
desprovida, à unanimidade". (STM. AP 7000922-31.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 10.6.2021. DJe de 29.6.2021; grifo
nosso)

"[...] I - O IPM é um procedimento administrativo voltado para a investigação
de fato criminoso. O exercício do direito de defesa se dará de forma plena
durante o trâmite judicial do processo criminal. Eventual nulidade em fase de
investigação, não conduz à invalidade da instrução processual, haja vista a
completa independência dos procedimentos. Preliminar rejeitada". [..].
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM. AP 7000151-
87.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
8.8.2019. DJe de 16.8.2019)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do IPM fundamentado em denúncia anônima,
uma vez que houve apuração prévia antes da instauração do Inquérito.

VI - DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REFERENTE À
NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ENTRADA E SAÍDA DE
MEDICAMENTOS

A Defesa de José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo suscita a nulidade
da Sentença por cerceamento do direito de defesa, diante da não apresentação dos
documentos solicitados na fase do art. 427 do CPPM. De igual forma à preliminar
apresentada pela Defesa dos Apelantes ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho,
Andréia Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva, observa-se que se operou a
preclusão temporal, na medida em que a nulidade deveria ser arguida na primeira
oportunidade de manifestação no processo.

Tal como tratada na análise da preliminar acima referida, a preclusão é a imutabilidade de
matéria secundária do processo, pois houve a perda de uma faculdade, de um direito
processual, por ter se esgotado ou o não exercido em tempo oportuno, fica, praticamente,
extinto.

Ademais, o pedido da Defesa, que visa retratar o fluxo de entrada e saída de medicamentos
no HMAR, se encontra juntado tanto ao procedimento inquisitorial quanto nos autos da Ação
Penal, apesar de estar descentralizado e disperso. Assim, a Defesa obteve acesso a todos os
documentos, o que possibilitou a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade por cerceamento da defesa, uma
vez operada a preclusão.

VII - DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Defesa de José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo suscita a prescrição
da pretensão punitiva relativa ao crime do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993. Os Réus
foram condenados individualmente à pena de 3 anos de reclusão em razão da prática do
citado crime - fraudar licitação para aquisição ou venda de bens ou mercadorias.

Os fatos ocorreram nos últimos meses do ano de 2011 e início de 2012. A Denúncia,
oferecida em 22.2.2018, com aditamento em 20.3.2018, foi recebida em 16.4.2018. A
Sentença condenatória foi publicada em 5.8.2020. Conforme o art. 125, inciso V, c/c o § 1º do
CPM, a prescrição da Ação Penal, sobrevindo Sentença condenatória, regula-se pela pena
imposta e ocorre em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4.

Desta forma, e conforme já observado pela Instância a quo, não ocorreu lapso temporal
superior a 8 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, nos termos do § 5º do art. 125
do CPM, ou mesmo após a prolação da Sentença condenatória.

Destaque-se que a leitura tanto do MPM de 1º Grau, quanto das Defesas, para sustentarem a
ocorrência de prescrição entre a ocorrência dos fatos e o recebimento da Denúncia, baseia-
se na errônea afirmação de que o interregno extintivo seria de 4 anos (art. 125, VI, do CPM).
Sublinhe-se que esse prazo nunca se aplicou, fosse ao tempo da pena máxima cominada em
abstrato (6 anos), fosse pelo quantum sancionatório fixado na Sentença (3 anos).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Quando ainda não existia o édito condenatório ora recorrido, o prazo inclusive era maior (12
anos, consoante art. 125, IV, do CPM), enquanto agora se observa um menor (8 anos), mas
que, ainda assim, é o dobro do apontado pelas partes - 4 anos.

Eventualmente, poderia o prazo estar reduzido pela metade, com fundamento na regra do
art. 129 do CPM, porém tal circunstância não se aplica a nenhum dos Acusados e
Condenados pela prática do citado delito (art. 96, III, Lei 8.666/1993). Logo, salvo melhor
juízo, não se observa qualquer razão de fato ou de direito que justifique o prazo ser de 4
anos e, por consequência, que autorize o reconhecimento da causa extintiva suscitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime do
art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993, levantada pela Defesa de José Humberto da Silva e de
Keliane Michelle Martins de Araújo, com fundamento no art. 125, inciso V, c/c o § 1º e 5º, do
CPM.

VIII - DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA

Cuida-se de preliminar de nulidade absoluta, decorrente de desrespeito ao princípio do juiz
natural, suscitada pela Defesa do Apelante Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga em
sede de Alegações Orais, ao tempo do julgamento deste processo em sessão.

A afronta ao referido princípio decorreria da Decisão da MM. Juíza Federal da Justiça Militar,
proferida em 8.1.2019, por meio da qual dissolveu o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, que até então presidia o feito.

Compreendeu a Magistrada que a competência passara a lhe recair de forma singular, por
força da nova disposição inserida no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, pela Lei 13.774/2018. O
dispositivo em questão fixou que as ações penais militares em que figurem civis acusados da
prática de delito castrense competirão monocraticamente ao Juiz Federal, titular ou
substituto, da Justiça Militar da União, mesmo que nelas se incluam militares:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...].
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo;

Não obstante a alteração legal, a Defesa técnica assevera que a avocação de competência
realizada, com dissolução do CEJ/Ex, seria inconstitucional, de sorte que os Oficiais deveriam
ter sido mantidos como julgadores do feito. Ademais, alega que a perda dos outros quatro
juízes acarretou claros prejuízos ao Réu, pois retirou a possibilidade que a leitura
condenatória da Julgadora singular fosse vencida.

Resumida a tese defensiva, bem como a ocorrência processual relevante para a
compreensão do caso, ela não prospera, porque inocorrente desrespeito à garantia do juiz
natural e, por consequência, à competência do Conselho de Justiça. Ao revés, correta a
leitura do Juízo a quo, ao passo que, dentre os vários envolvidos denunciados, sempre
existiriam indivíduos enquadráveis como "civis", isto é, que não eram militares da ativa ao
tempo do fato, ou sequer da reserva.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Exemplo dessa situação é o Corréu Flávio Francisco da Silva, indivíduo acusado de partes dos
fatos delituosos narrados, relacionado aos crimes ligados à pessoa jurídica Unifarma. Esse,
diferentemente de outros Acusados, aparenta nunca haver ocupado qualquer cargo ou
função na Administração Militar, muito menos algum que permitisse que ele fosse
compreendido, nos termos legais, como militar, mesmo que da reserva.

Nesse cenário, tem-se que a hipótese dos autos se encaixa perfeitamente na regra do art.
30, I-B, a qual, por tratar de questão de competência absoluta, portanto de ordem pública,
cogente e processual, devia ser aplicada imediatamente, tal qual feito pela Juíza de piso.
Sobre isso, é válido destacar que a incompetência absoluta não se prorroga, nem se
perpetua, de sorte que o CEJ/Ex, ao perder a competência pela mudança legislativa, não
poderia mais atuar no feito.

É nessa linha que tem decidido este Superior Tribunal Militar, como se colhe dos julgados a
seguir:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. [...]. CRIME COMETIDO
POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM COAUTORIA COM RÉU CIVIL.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA
DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.774/2018. [...]. 2. Conforme estabelece o art.
30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com a redação conferida pela Lei nº
13.774/2018, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar processar e julgar,
monocraticamente, civis e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A Lei nº 13.774/2018, por
tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, em observância
ao Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os atos a serem praticados
após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do art. 5º do CPPM.
[...]." (STM. RSE 7000476-91.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgado em 7.10.2021. Publicado em 27.10.2021)

"EMENTA: APELAÇÃO. [...]. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. [...]. Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do
Juiz Federal da Justiça Militar para julgar monocraticamente o acusado militar,
contudo, por força do disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído
pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao magistrado togado a competência para
processar e julgar, de forma monocrática, tanto os acusados civis quanto os
militares denunciados juntamente com aqueles no mesmo processo, como no
caso dos autos. Rejeição da preliminar suscitada. Decisão por unanimidade.
[...]." (STM. AP 7000641-12.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi.
Julgado em 6.5.2021. Publicado em 28.5.2021)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. ESTELIONATO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA PREVISTA NA LEI. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO
JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. A alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
competência dos Conselhos Permanente e Especial de Justiça, diz respeito ao
processamento e julgamento de civis, quando no seu art. 30, inciso I-B, previu
que a competência passou a ser monocrática, do juiz federal da Justiça Militar,
que também passou a julgar militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. Não há que falar em afronta ao
princípio do juiz natural porque o julgamento monocrático de militar
denunciado juntamente com civil por juiz federal militar encontra previsão em
legislação penal militar que foi alterada mediante critério objetivo. Permitida a
possibilidade de recorrer ao STM no caso de condenação ou resultado outro
que julgue lhe ser prejudicial, não há que falar em afronta ao devido processo
legal. Rejeição dos Embargos Infringentes. Decisão majoritária." (STM. EI
7000758-66.2020.7.00.0000. Rel. p/o Acórdão Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 22.4.2021. Publicado em 25.5.2021)

Por fim, para afastar eventual dúvida, sublinha-se que o caso não é de aplicação da tese
fixada por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 700425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22.8.2019, nem no Enunciado 17 da Súmula deste Tribunal,
editado na esteira desse julgamento paradigmático. Sobre isso, em que pese se tenha fixado
que aos Conselhos compete julgar aqueles que eram militares ao tempo do fato criminoso, a
tese em questão não elide o art. 30, I-B.

Ao se examinar a ratio decidendi do referido IRDR, denota-se que o exame da Corte se
debruçou unicamente sobre a situação abstrata dos indivíduos que, embora ao tempo do
processo possam ser considerados "civis", na verdade praticaram o delito quando ainda
eram militares. Assim, o tema se aplica unicamente quando as situações envolverem ex-
militar acusado solitariamente, ou em conjunto com outros em mesma condição (ex-
militares), ou no máximo com militares, a competência se mantém no Conselho, apesar da
aparente modificação no status subjetivo-jurídico dessas pessoas.

Dito isso, concluiu-se que não ocorreu a nulidade questionada, razão pela qual não se
vislumbra ângulo para acolhimento da preliminar suscitada e, por consequência, rejeita-se a
tese levantada pela Defesa do Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga.

MÉRITO

Vencidas as questões de ordem preliminar, passa-se ao mérito.

Inicialmente, cabe salientar que o tipo previsto no art. 251, caput, do CPM, trata de crime
impropriamente militar e pune aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante o uso de artifício, ardil
ou outro meio fraudulento. A pena aplicada pode variar entre 2 e 7 anos de reclusão, e será
agravada se o crime for cometido em detrimento da Administração Militar, tal como prevê o
§ 3º do dispositivo citado.

A tipificação do ilícito penal em análise é prevista na legislação castrense brasileira desde o
ano 1763, como constam nos Artigos de Guerra do Conde de Lippe, com objetivo de
resguardar o patrimônio da Administração Militar.

O estelionato como tipo penal autônomo surgiu com o art. 264 do Código Criminal do Império
de 1830, cuja descrição da conduta trazia como elementos típicos apenas a fraude e a
vantagem ilícita, independentemente da ocorrência da efetiva lesão.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

O Código Penal de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de condutas subsumidas
ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e da vantagem indevida foram conservados.
No âmbito do Direito Penal Militar apenas com o Código de 1944 houve a tipificação do
estelionato, mantido nos moldes pelo Código Penal Militar em vigor.

No Direito Penal italiano o crime de estelionato é descrito sob a rubrica de Truffa, prevista no
art. 640 do Codice Penale, in verbis:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032832.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a
euro 1.549."

O bem jurídico protegido pela norma é o patrimônio, seja particular ou público.
Subsidiariamente, protege-se a boa-fé, pois segundo Nelson Hungria:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática
da confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e
incremento das transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem
atualmente no mundo nos negócios [...]". (In Comentários ao Código Penal.
Volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1981. P. 159)

Quanto ao sujeito ativo, o crime poderá ser cometido por qualquer pessoa, militar ou civil. No
polo passivo da conduta figura o titular do patrimônio violado, seja pessoa física ou jurídica,
bem como aquele que for enganado pela fraude.

São três os elementos objetivos previstos no CPM: obtenção de vantagem ilícita; induzimento
ou manutenção da vítima em erro; e emprego de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.

O doutrinador Enio Luiz Rossetto, ao tratar do tipo objetivo, assim dispõe:

"As ações típicas são as de induzir ou manter a vítima em erro [...] O verbo
induzir designa levar a pessoa a erro, incutir, sugerir, persuadir, incitar, [...]. O
verbo manter designa permanecer, conservar em erro a pessoa que
desconhece que está em erro, e o agente, notando isso, não só não alerta,
como ainda se aproveita da situação para obter vantagem ilícita em prejuízo
alheio.
[...]
Para obtenção da vantagem ilícita, os meios fraudulentos empregados são
artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O artifício é a fraude
material. O agente utiliza um aparato que modifica o aspecto material da
coisa. [...] Diz ser o ardil a astuta aplicação dos meios enganosos, revestidos
de uma forma intelectual.
Por fim, pode o agente empregar qualquer outro meio fraudulento, que, por
interpretação analógica, deve ser entendido como o meio fraudulento
semelhante ao artifício ou ao ardil. [...] Dentro dessa interpretação
analógica incluem-se o 'malicioso silêncio e a mentira'. No caso do
silêncio, cabe a pergunta: quando o agente tem o dever de
esclarecer? A resposta não é fácil, mas é certo, no entanto, que o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
silêncio deve ser uma espécie de ardil capaz de induzir ou manter a
vítima em erro [...]"
Não há estelionato sem vantagem ilícita e prejuízo alheio. Vantagem ilícita,
elemento normativo do tipo penal, é a que não tem amparo no direito." (In
Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 874-876)

Assim, para sua consumação, exige-se a ocorrência de duplo resultado, o que a doutrina
denomina de duplicidade do nexo causal: obtenção de vantagem ilícita e efetivo dano à
vítima.

O elemento subjetivo é o dolo, consubstanciado não só na intenção de obter a vantagem
ilícita, como no uso de meio fraudulento e no prejuízo alheio (Op. cit., p. 878-879).

Quanto aos delitos previstos nos artigos 308 e 309 do Código castrense - corrupção passiva e
corrupção ativa - do ponto de vista histórico, no Brasil, o Código de 1830 incriminava a
corrupção sob os nomes de "peita" e "suborno". Na primeira, a agente recebia dinheiro ou
qualquer outro donativo e, no segundo, a corrupção ocorria por influência ou pedido. O
Código Penal de 1890, por seu turno, disciplinou a corrupção passiva e a ativa. Já o Código
Penal de 1940 situou a corrupção passiva entre os crimes praticados por funcionário público
e a corrupção ativa entre os crimes contra a Administração Pública.

Na legislação penal militar, o Código Penal da Armada de 1891 previu em seu art. 168 a
pena de prisão com trabalho de 2 a 4 anos para todo indivíduo ao serviço da Marinha de
Guerra ou do Exército que receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em
dinheiro ou utilidade, retribuição que não lhe seja devida, bem como, aceitar, direta ou
indiretamente, promessa de dádiva ou recompensa para praticar ato de ofício ou cargo,
embora de conformidade com a Lei.

Já o Código Penal Militar de 1944 inseriu a corrupção ativa e passiva entre os crimes contra a
Administração Militar, da mesma forma como no Código Penal Militar de 1969.

Conforme lição de Enio Luiz Rossetto, "a corrupção é a venalidade em torno da função
pública, denominando-se passiva quando se tem em vista a conduta do corrompido e ativa
quando se considera a atuação do corruptor". (Op. cit. p.1049)

O delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM) é impropriamente militar, com igual
definição no art. 317 do Código Penal comum. Tutela o funcionamento regular da
Administração Militar, com base nos princípios da probidade, transparência e moralidade que
devem pautar a conduta do militar e do servidor público. O sujeito ativo é o militar ou civil
que trabalha na Administração Militar e o sujeito passivo é a própria Administração
castrense. Possui como elemento subjetivo o dolo, caracterizado na vontade de receber ou
aceitar conscientemente vantagem indevida, ademais, o tipo penal exige o dolo específico
"para si ou para outrem".

O § 1º, por sua vez, prevê causa de aumento de pena se, em consequência da vantagem
recebida ou pela aceitação da promessa de tal vantagem, o agente público retarda ou deixa
de praticar ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional.

O crime previsto no art. 309 do CPM, corrupção ativa, prevê pena de reclusão de até 8 anos
àquele que dá, oferece ou promete dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
ou retardamento de ato funcional. Tem por objeto jurídico a moralidade da Administração
Militar e a probidade de seus agentes. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito
passivo, por seu turno, é a Administração Militar.

O elemento subjetivo é o dolo e com ele, o fim de agir com o intuito de conseguir que o
militar ou funcionário público pratique, se omita ou retarde o ato funcional. O parágrafo único
prevê causa de aumento se o ato ou omissão se configurar. A corrupção passiva e a
corrupção ativa são independentes, dispensa-se a convergência de vontades entre corruptor
e corrompido.

O delito relativo à subtração ou inutilização de livro, processo ou documento tem previsão no
art. 337 do CPM. Historicamente, o art. 250 do Código Penal Militar de 1944, com algumas
alterações, seguiu o previsto no Código Penal de 1940. Já o Código Penal Militar de 1969
incluiu a palavra "processo" no dispositivo atinente ao referido delito. Visa tutelar o
funcionamento regular da Administração Militar, de modo a punir aquele que subtrai ou
inutiliza livro oficial, processo ou qualquer documento.

O sujeito ativo é o civil ou até mesmo o militar, desde que aja nesta condição. O sujeito
passivo é a Administração Militar. Possui como elemento subjetivo o dolo, na modalidade
"subtrair" exige-se o fim especial de agir relativo ao assenhoreamento do bem.

As infrações criminais previstas na Lei 8.666, de 21.6.1993, por sua vez, foram inseridas na
competência da Justiça Militar da União a partir da inovação trazida pela Lei 13.491, de
13.10.2017, que alterou o art. 9º da Lei Material Castrense e passou a considerar crimes
militares aqueles previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal quando
praticados nas hipóteses do inciso II do referido dispositivo, chamados de crimes militares
por extensão.

Assim, consoante já manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência
da Lei 13.491/2017, houve a ampliação da competência desta Justiça Castrense para o
julgamento dos crimes previstos na Lei de Licitações praticado por militar em situação de
atividade contra patrimônio sob a Administração Militar. Neste contexto, cito a ementa de
julgado:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS
REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo
competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em
situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do
advento da Lei n.º 13.491/2017.
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime
militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas
também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da
Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao
aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência
somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, §
1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da
República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente
processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata,
em observância ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando
que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da
perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil,
aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem
ser remetidos para a Justiça Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª
Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora
Suscitante." (CC 160.902/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. 3ª Seção. Julgado em
12.12.2018. DJe de 18.12.2018)

De igual forma, a competência desta Justiça Especializada compreende os crimes praticados
por civil conexos aos delitos praticados por militares contra o patrimônio sob a Administração
Militar.

Em breve digressão histórica, salienta-se que a primeira norma do ordenamento jurídico
brasileiro a tratar sobre o tema foi o Decreto 2.926, de 14.5.1862, que aprovou o
Regulamento para as arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, e, a partir dele, sucederam-se diversas normas disciplinadoras. O
Decreto-Lei 2.300, de 21.11.1986, foi o primeiro diploma legal a reunir todas as diretrizes
pertinentes à matéria (ALVES, Verônica Freitas Rodrigues. Crimes em licitações e contratos
no âmbito das Forças Armadas: reflexões sobre a atual tipificação legal. Disponível em
https://revista.mpm.mp.br/ler-artigo/. Acesso em 14.10.2021).

Sob a proteção da nova ordem jurídica estabelecida pela Constituição da República de 1988,
passou a vigorar a Lei 8.666/1993, que estabelece regras gerais sobre licitações e contratos
administrativos. Em seu Capítulo IV prevê as Sanções Administrativas e da Tutela Judicial e
na Seção III disciplina os Crimes e as Penas em caso de violação às exigências previstas na
lei.

Com a entrada em vigor da Lei 14.133, de 1º.4.2021, em razão do princípio da ultratividade
da lei penal mais benigna e da continuidade normativo-típica das condutas criminalizadas,
deve ser mantida a aplicação da Lei 8.666/1993.

A doutrina brasileira afirma que a lei material de cunho punitivo, quando mais severa em
relação à lei anterior, não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

O escritor Cezar Roberto Bitencourt assevera que "a lei anterior, quando for mais favorável,
terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo de vigência da lei nova, apesar de já estar
revogada" (In Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 162).

O mesmo doutrinador ensina que a irretroatividade das leis penais, como princípio geral do
Direito Penal moderno, decorre das ideias consagradas pelo Iluminismo, insculpida na
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e origina-se do princípio
da legalidade, constante também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 26. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 132).

Desta forma, acrescenta-se, in verbis:

"Há uma regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo. É a
da irretroatividade da lei penal, sem a qual não haveria nem segurança nem
liberdade na sociedade, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e
da anterioridade da lei, consagrado no art. 1º do Código Penal e no art. 5º,
XXXIX, da Constituição Federal.
O fundamento dessa proibição, sustenta Jescheck, é a ideia de segurança
jurídica, que se consubstancia num dos princípios reitores do Estado de
Direito, segundo o qual as normas que regulam as infrações penais não
podem modificar-se após as suas execuções em prejuízo do cidadão" (Op. cit.
2020, p. 465)

Assim, como a lei nova possui consequências penais negativas para os Acusados, ao
aumentar a reprimenda restritiva de liberdade, deve ser aplicada a lei anterior, mais benigna
aos Agentes.
O art. 96, inciso III, da referida Lei 8.666/1993 assim dispõe:

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
(Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
[...]
III - entregando uma mercadoria por outra;

O sujeito ativo do referido crime é qualquer pessoa que participe de procedimento licitatório
ou contratação direta com a Administração Pública.

Conforme dispõe o douto Administrativista Marçal Justen Filho, a fraude, para os fins da
norma, refere-se à finalidade da licitação, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, mediante disputa entre particulares. Afirma que o elemento subjetivo é o
dolo genérico (In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 11. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005, p. 634).

Em análise ao processo em tela, consoante sinteticamente apresentado no Relatório, cuida-
se de caso subjetivo e objetivamente complexo, isto é, caso em que variados indivíduos
supostamente agiram, cada qual por meio de conduta própria, para o sucesso de volumosa
empreitada criminosa, a partir da qual se consumaram em mais de um tipo de delito. A
exemplificar tal quadro, na própria Denúncia, em sua abertura, forneceu-se um resumo:

"Consta dos autos que, durante o ano de 2011, os denunciados, atuando em
concurso, em continuidade delitiva, cometeram, na forma adiante
individualizada, os crimes de estelionato (art. 251, do Código Penal Militar),
peculato-desvio (artigo 303, do Código Penal Militar), corrupção passiva
(artigo 308, do Código Penal Militar), corrupção ativa (artigo 309, do Código
Penal Militar), falsidade ideológica (artigo 312, do Código Penal Militar), uso
de documento falso (art. 315, do Código Penal Militar) e o crime capitulado no
artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).
Os presentes autos revelam a existência de organização criminosa integrada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
pelos denunciados militares com atuação na administração do Hospital Militar
de Área do Recife (HMAR) e pelos denunciados civis, administradores das
Empresas UNIFARMA MEDICAMENTOS (EXCLUSIVA FARMA MEDICAMENTOS
LTDA), SUESTE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (SUESTE
COMÉRCIO E SERVIÇOS), DIFERENCIAL COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA e
IVELCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Fundamentalmente, toda a trama criminosa consistiu na simulação de
despesas, mediante a emissão, com a participação dos denunciados militares,
de inúmeras notas de empenho destinadas à aquisição de material
acompanhadas do respectivo pagamento sem que houvesse a efetiva entrega
dos bens comprados por parte das empresas dos denunciados civis,
resultando em vantagem pecuniária indevida para todos os envolvidos.
Ressalte-se que, para a prática dos delitos, os denunciados militares não se
incomodaram em violar o disposto nas normas que regulam o PDR (Processo
Administrativo de Despesas Realizadas) e proíbem a centralização das etapas
de realização das despesas justamente para impedir a prática de crimes
como os que foram cometidos."

Dito isso, com o intuito de fornecer uma visualização mais clara e racional possível, inicia-se
esta parte do Voto por um desenvolvimento das supostas condutas acima resumidas, por
meio da descrição feita na Peça Acusatória recém referida e parcialmente transcrita.
Posteriormente a essa, avançar-se-á para as conclusões que o Juízo consolidou na Sentença
e que ora são questionadas.

Cumpridas essas etapas introdutórias, os cenários descritos serão confrontados em face das
alegações e teses defensivas e acusatórias trazidas nos Recursos e Contrarrespostas
manejados a fim de determinar a verdade processual alcançável a partir do existente no
caderno probatório. Por essa lógica, não se fará citação ou avaliação de toda e qualquer
prova carreada, mas somente daquelas que nitidamente influírem na determinação dos
fatos, de modo a racionalizar o julgamento já longo.

Feito esse preâmbulo ao Voto, a adotar a linha traçada na Denúncia, cabe antes apontar os
militares do Exército Brasileiro arrolados como Acusados, ou seja, os que teriam agido ou
contribuído para que os delitos imputados se implementassem, com as funções que
desempenhavam: 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza, Chefe do Almoxarifado; Maj
R/1 Alexandre Graciano da Silva, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos; Cel
R/1 Newton Figueiredo Corrêa, Ordenador de Despesas e Diretor do HMAR; Cel R/1
Mário Pereira do Nascimento Filho, Chefe da Divisão Administrativa; Ten Cel R/1 Luiz
Alberto de Almeida Braga, Fiscal Administrativo; Cel R/1 Washington Luiz Lima Teixeira
e Cel R/1 Antônio Sérgio de Andrade, ambos Ordenadores de Despesas em substituição ao
Cel R/1 Figueiredo.

Segundo elaborado pela Acusação, a ação criminosa dos militares teria se centrado no
empenho de valores financeiros da Organização Militar referente à compra de medicamentos
e de materiais de informática, solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que,
após, deram ensejo à liquidação dos referidos empenhos, a acarretar um prejuízo total de R$
4.526.235,91, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" (mais à frente analisadas) de
forma indevida.

Ainda em uma análise genérica, porém minimamente individualizada das ações dos Oficiais,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
a Ten Izabella teria demonstrado sua aquiescência dolosa quando, no que toca aos
medicamentos, "usurpou" atribuições do Chefe de Farmácia do nosocômio, ao passo que,
àquele tempo, era unicamente a Chefe do Almoxarifado. Com relação aos materiais de
informática, a Tenente teria formulado os respectivos pedidos sem que existisse prévio
reporte dos órgãos da Unidade Militar acerca de eventual necessidade de aquisição de bens
desse gênero.

A militar também teria agido em visível desconformidade com as determinações internas do
Hospital quando do recebimento dos medicamentos. Nesse sentido, consoante Boletim
Interno, compôs-se "Comissão de Recebimento de Material Farmacológico" justamente para
essa finalidade, fato que não impediu que a Tenente viesse a atestar, sem autorização ou
qualquer forma de consentimento da citada Comissão, o "recebimento dos medicamentos
empenhados no verso das Notas Fiscais emitidas pela Empresa Unifarma".

Por sua vez, o Cel Figueiredo e o Maj Graciano teriam sinalizado sua participação ao
emitirem "as Notas de Empenho antes mesmo da confecção das Partes Requisitória" por
parte da Tenente. Isto é, empenharam dotações orçamentárias sem antes saber de
"qualquer necessidade real, efetiva dos materiais de farmácia e de informática", o que, no
ver do Parquet, configurou inclusive "autorização para pagamento". No mesmo grupo se
inseriu o Cel Sérgio, nos momentos em que substituiu o Cel Figueiredo na posição de
Ordenador de Despesas, ao permitir a continuidade dos acontecimentos.

Outros indicativos do dolo, aplicáveis a todos os Réus, residiriam nos seguintes fatos: a
quantidade dos produtos a serem adquiridos ser "consideravelmente superior à demanda do
HMAR"; "diversos tipos de medicamentos requisitados" pela Ten Izabella, a mando do Cel
Mário Filho e pagos por ordem do Cel Figueiredo e do Maj Graciano, não teriam "histórico de
uso no HMAR" ou sequer fariam "parte dos medicamentos padronizados pelo Hospital"; e os
empenhos realizados expressariam "objetos, valores e, especialmente, beneficiários certos e
determinados antes mesmo da formalização da requisição de compra e da abertura de
licitação".

Retornado a uma leitura individualizada, destacou o Parquet que o Cel Figueiredo teria sido
"advertido pessoalmente e diretamente acerca da conduta" da Tenente referente a ela ter
"requisitado medicamentos sem ter atribuição para fazê-lo". Ainda, uma "auditoria não
programada realizada pela 7ª ICFEX no HMAR" haveria resultado em recomendação explícita
e por escrito ao Ordenador de Despesas de que a Unidade passasse a registrar no
SISCOFIS todo item adquirido, visto que a falta desse procedimento contrariava
determinação contida na Portaria 030, da Secretaria de Economia e Finanças do Exército,
com a possibilidade de traduzir "indício de dano ao Erário".

Entretanto, nenhuma medida teria sido adotada para resolver quaisquer dos referidos
problemas. Com isso, aponta a Acusação que, mesmo se excluído ou não percebido eventual
dolo comissivo, por certo se denota ao menos dolo omissivo impróprio, isto é, a presença de
intenção livre e consciente de deixar de agir para evitar fato delituoso quando não só podia
fazê-lo, mas também lhe recaía obrigação legal de agir para evitar. Assim, o Cel Figueiredo,
no mínimo, teria participado a partir do instante em que foi cientificado das inconformidades.

Na senda dessa omissão, incluem-se as pessoas do Maj Graciano e do então Maj Almeida. Os
dois, igualmente, agiram de forma comissiva, com condutas positivas para o desiderato
criminoso ou omitiram-se ao deixarem de "impedir o desenrolar da trama criminosa",

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
mormente pelas atribuições que detinham e pelas constatações levantadas pelas
fiscalizações recém citadas.

Com o somatório das supostas ações e inações, segundo a Acusação, haveria se consumado
a malversação de um total de R$ 4.414.330,15, em um período compreendido entre
novembro e dezembro de 2011. Ainda sem determinar o exato enquadramento típico penal
dos atos praticados pelos militares, destaca desde logo que do somatório acima, R$
2.596.708,44 foram pagos à empresa Unifarma Medicamentos sem a devida
contraprestação, enquanto os restantes R$ 1.817.621,71 enriqueceram de forma indevida as
pessoas jurídicas Sueste Comércio, Diferencial Comércio e Ivelco Comércio.

Até aqui delineou a Denúncia o que se praticou administrativamente, para que a empreitada
ocorresse e se efetivasse. Posteriormente a isso, quando abertas apurações iniciais para
esclarecimento dos fatos, outras condutas foram então concebidas na tentativa de
encobrimento. Quanto a esse cenário ocorrido a posteriori dos desvios, constatou-se que o
"Major LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA confeccionou e o denunciado Coronel
WASHINGTON LUIZ LIMA TEIXEIRA assinou Boletim Interno com conteúdo que sabiam ser
falso".

No referido Boletim, publicado em 23.3.2012, teria sido registrada a "inclusão no patrimônio
dos bens relacionados nas Notas Fiscais falsas investigadas sem que tivessem sido
entregues pelos fornecedores, alterando a verdade dos fatos quanto à existência desses
bens nos depósitos do HMAR". Com o mesmo fim, produziram documentos ideologicamente
falsos, com data retroativa, para criar uma situação inexistente em que o Almoxarifado não
deteria capacidade para estocar o que se adquirira, motivo que justificaria a não localização
de medicamentos na farmácia do HMAR.

Ainda, criaram-se documentos intitulados "cartas de crédito", por meio dos quais, na leitura
do Parquet, visou-se insinuar a existência de crédito do HMAR com as empresas
fornecedoras de produtos e, por consequência, de débitos dessas, de modo que a ausência
de fornecimento de bens não configuraria uma fraude. A avançar no núcleo civil, nesse
momento então se envolveram os civis Flávio Francisco da Silva e Andréia Carla Martins
Cavalcanti (nome anterior Andréia Carla da Silva Martins), pela empresa Unifarma, pois
confeccionaram e assinaram os documentos.

Pelas demais pessoas jurídicas envolvidas, Valdilson Lacke de Araújo o fez em nome da
Sueste Comércio, enquanto José Humberto da Silva produziu tais cartas em nome da Ivelco
Comércio. Ainda sobre essas cartas, destaca o MPM que elas seriam frontalmente
contraditórias com o Boletim Interno acima citado, visto que pelos títulos particulares se
atestava um crédito em decorrência do não fornecimento de bens, enquanto no documento
público se afirmava o recebimento desses mesmos materiais nunca entregues.

Igualmente contraditório tanto o Boletim, quanto as cartas de crédito em relação à suposta
falta de espaço no Almoxarifado da Unidade afirmada pela Ten Izabella e reverberada pelo
Maj Almeida e pelo Cel Figueiredo. Ainda que as quantidades fossem superiores a qualquer
capacidade de estoque, pois eram em número muito acima do que comumente o HMAR
licitava, percebe-se novamente que, se os bens houvessem sido realmente comprados, o
Boletim não era fidedigno, bem como que não existiria a necessidade da confecção dos
títulos de crédito.

A acrescentar em robustez nas conclusões acusatórias, quebras de sigilo bancário teriam

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
indicado que a Ten Izabella, entre fevereiro de 2011 e abril de 2012, recebeu transferências
bancárias oriundas das empresas e dos empresários apontados. Os demais Acusados
haveriam sido "mais cuidadosos" que a militar, pois os depósitos e transferências para suas
contas, no mesmo período, não detinham origem identificada. Ainda assim, a Denúncia
destaca montantes supostamente recebidos a título de vantagem indevida pelos militares
Cel Figueiredo, Maj Almeida, Cel Mário Filho e Maj Graciano.

Feito esse delineamento genérico, o qual, como antes dito, sintoniza-se com a ordem
estabelecida na Denúncia, passa-se agora ao resumo das condutas individualmente
praticadas. Em linha com a Peça Acusatória e a Sentença, a individualização se dá mediante
agrupamento das ações e inações em relação aos processos de compra de cada pessoa
jurídica, ao passo que foi no entorno de cada empresa que se possibilitou e se almejou os
crimes imputados.

Dito isso, inicia-se esta parte pelos delitos decorrentes das compras da empresa Unifarma
Medicamentos que se desenvolveram entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. A Ten
Izabella, enquanto Chefe do Almoxarifado do HMAR, agiu em cumprimento a determinação
igualmente dolosa do Cel Mário Filho, na confecção de quarenta e sete "Partes Requisitórias
ideologicamente falsas". Tais Partes visavam justificar o requerimento de compra de
medicamentos e, por consequência, o procedimento necessário para expedição dos cabíveis
empenhos.

Esse desiderato teria sido desenvolvido pelo Cel Figueiredo, Ordenador de Despesas, e pelo
Maj Graciano, Chefe da SALC, ao passo que este último teria emitido as respectivas Notas de
Empenho, enquanto o primeiro, além de autorizar o procedimento licitatório, assinou tais
notas e posteriormente deu aval à sua liquidação. Ainda, o Maj Almeida foi fundamental, na
qualidade de Fiscal Administrativo, por haver "conferido, e endossado a aquisição fictícia de
medicamentos por meio da aposição do seu visto nessas ilícitas requisições".

Uma vez contratada a Unifarma, o casal Andréia Carla Martins Cavalcanti e Gentil de Oliveira
Cavalcanti Filho, ambos sócios da referida empresa, aquela oficialmente, este "de fato"
(segundo a Acusação), teriam produzido Notas Fiscais também falsas, em que indicavam o
exato valor das Notas de Empenho produzidas em contrapartida pela fictícia venda de
medicamentos. Ao fim, obtiveram vantagem consistente no recebimento dos valores, a
consumar a empreitada criminosa imaginada.

Foi também relevante e indispensável para acobertar o que ocorria, a ação da Ten Izabella
quando do suposto recebimento dos medicamentos adquiridos, pois, para dar recebimento
nas Notas Fiscais, necessitou usurpar "as atribuições da Comissão de Recebimento de
Medicamentos designada em Boletim Interno". Como antes destacado, assim agiu a Tenente
de modo a evitar a constatação do ardil que se praticava.

Com os somatórios de todas essas ações e/ou inações, no que concerne às contratações
relacionadas à Unifarma Medicamentos, o resultado típico foi resumido no trecho que se
transcreve, in litteris:

"Assim agindo, os denunciados IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ANDRÉIA CARLA MARTINS CAVALCANTI,
dolosamente, em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
para si, vantagem ilícita calculada em, no mínimo, R$ 2.823.044,91 (dois
milhões, oitocentos e vinte três mil, quarenta e quatro reais e noventa e um
centavos), em detrimento do patrimônio sob administração militar, tendo
praticado 47 (quarenta e sete) condutas típicas de estelionato contra a
administração militar nos procedimentos licitatórios envolvendo o Hospital
Militar de Área do Recife e a Empresa UNIFARMA MEDICAMENTOS, entre
novembro e dezembro de 2011."

À individualização seguinte, praticado por meio de Sueste Comércio, o modus operandi se
repetiu em oito contratações diferentes.

Na primeira, a Ten Izabella, com apoio do Cel Mário Filho e do Maj Almeida, teria forjado "12
(doze) Partes Requisitórias [...] ideologicamente falsas", desta vez para aquisição de
materiais de informática. O Cel Figueiredo e o Maj Graciano, cada qual em suas funções, dão
aval às despesas e permitem o despendimento dos valores, que alcançam a cifra de R$
1.287.352,93. Neste caso, sobressai de diferente ao anterior o fato de que, em regra,
existiria prévio aviso da necessidade de tais materiais antes da sua aquisição, o que não
ocorre no caso.

Na referida empresa teriam agido os civis Romero Octaviano de Souza Filho e Valdilson
Lacke de Araújo tal qual os sócios da Unifarma: por meio da emissão de notas fiscais
sabidamente "frias" em contrapartida à falsa compra e venda efetuada com a Administração
Militar. Por óbvio, nunca fornecem os produtos supostamente adquiridos e, a partir da
liquidação das notas de empenho expedidas, obtêm a vantagem indevida.

A esta ocorrência se acrescentou também a constatação de que parte dos valores recebidos
pela empresa licitada foi desviada em favor da Ten Izabella, mediante transferências
eletrônicas feita pelos dois Acusados citados no parágrafo acima para conta bancária pessoal
da militar. Com isso, além da configuração do estelionato, houve também a constatação da
possível prática tanto de corrupção passiva, quanto ativa. Assim, as imputações deste
primeiro item se resumiram da seguinte forma:

"Assim agindo, os denunciados IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, ROMERO
OTAVIANO DE SOUZA FILHO e VALDILSON LACKE DE ARAÚJO, de forma dolosa,
livre e consciente, em comunhão de vontades e repartição de tarefas,
auferiram para si, vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 1.581.653,68 (um
milhão quinhentos e oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e
sessenta e oito centavos), em detrimento do patrimônio sob administração
militar, praticando 14 (quatorze) condutas típicas de estelionato contra
a Administração Militar, nos procedimentos licitatórios envolvendo o Hospital
Militar de Área do Recife e a empresa SUESTE, no subelemento 17, entre
novembro e dezembro de 2011.
[...].
Assim agindo, os denunciados ROMERO OTAVIANO DE SOUZA FILHO e
VALDILSON LACKE DE ARAÚJO, de forma consciente e voluntária, em
comunhão de vontades e repartição de tarefas, deram dinheiro à denunciada
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI para, na condição de Chefe do
Almoxarifado do HMAR, praticar atos funcionais ilícitos que viabilizaram a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
obtenção de vantagem indevida pela SUESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em detrimento da administração militar ( artigo 309, parágrafo único,
CPM, por 4 vezes). Por sua vez, a referida denunciada recebeu diretamente,
em sua conta bancária, em quatro ocasiões distintas, quantias em dinheiro
para, em razão da função de Chefe do Almoxarifado do HMAR, praticar atos
de ofício contra o dever legal, e viabilizar o desfalque ora descrito, em favor
da mencionada empresa e, consequentemente, dos denunciados civis (
artigo 308, § 1, do CPM, por 4 vezes)."

Na subdivisão seguinte, conforme narrado na Denúncia (item 3.2.2), houve por parte dos
envolvidos a seguinte prática criminosa: entre setembro e outubro de 2011, a Ten Izabella
elaborou quatro Partes Requisitórias ideologicamente falsas para compra de "material de
consumo", a partir das quais emitiu e liquidou as respectivas Notas de Empenho, com
autorização do Cel Sérgio, que desempenhava a função de Ordenador de Despesas, em
substituição ao Cel Figueiredo.

Teriam assentido a essa fraude o Fiscal Administrativo e o Chefe da Divisão Administrativa,
respectivamente o Maj Almeida e o Cel Mário Filho, os quais, a despeito das
desconformidades constatáveis, nada fizeram para impedir a ocorrência. No polo civil,
novamente os sócios da Sueste, Romero Octaviano de Souza Filho e Valdilson Lacke de
Araújo, teriam recebido vantagem econômica correspondente aos bens fictamente vendidos,
após contribuírem para o esquema ardiloso por meio da emissão de Notas Fiscais
inverossímeis. Posteriormente, a referida Tenente atestou nos citados documentos o
recebimento inverídico.

Neste ponto assim se resumiu a consumação delituosa:

"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
Major LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Tenente Coronel MÁRIO PEREIRA
DO NASCIMENTO FILHO, Coronel ANTÔNIO SÉRGIO DE ANDRADE, ROMERO
OTAVIANO DE SOUZA FILHO e VALDILSON LACKE DE ARAUJO, de consciente e
voluntária, em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram para
si, vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 259.157,32 (duzentos e
cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois
centavos) em detrimento do patrimônio sob administração, militar,
praticando 12 (doze) condutas típicas de estelionato contra a
administração militar, nos procedimentos licitatórios envolvendo o Hospital
Militar de Área do Recife e a Empresa SUESTE, no subelemento 17, em
outubro de 2011." (Grifo nosso)

Aos itens faltantes que se referem à Sueste (3.2.3 a 3.2.8), em face do descortinado acima e
da repetição muito semelhante do modus operandi nas subdivisões delituosas referidas,
resumem-se elas nos seguintes termos. Em todos a Ten Izabella confeccionou Partes
Requisitórias falsas, voltadas a aquisições de materiais variados ("de expediente", "de copa e
cozinha", "de limpeza", "elétrico", "de acondicionamento e embalagem" e "lubrificante"),
observado que em nenhuma delas houve "provocação do setor competente", bem como
parte das respectivas Notas de Empenho sequer foram assinadas pelo Ordenador de
Despesas.

Decorridas em datas compreendidas entre agosto de 2011 e fevereiro de 2012, todas essas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
práticas criminosas envolveram os Coronéis Figueiredo e Sérgio, ambos enquanto
Ordenadores de Despesas, ao terem assinado as respectivas Notas de Empenho (salvo
aquelas apócrifas), permitido o empenho e consumado a liquidação e pagamento dos
valores. Os Oficiais Mário Filho e Almeida se omitiram de agir e permitiram a continuidade
dos delitos, a despeito das irregularidades visíveis, tal qual a aquisição em número
desproporcional.

Na Sueste, Romero Octaviano de Souza Filho e Valdilson Lacke de Araújo teriam produzido as
Notas Fiscais falsas em todas as situações. Essas posteriormente receberam atestes
inidôneos da Ten Izabella, pelos quais ela simulou a entrada dos bens fictamente adquiridos.
Destacou a Acusação que, em todos os casos, ainda que existente registro no SISCOFIS, a já
citada auditoria da 7ª ICFEx constatou que o material presente no Almoxarifado não
correspondia ao indicado nas Notas de Empenho e nas Notas Fiscais correspondentes ("não
estavam no estoque ou apresentavam saldo ínfimo").

Para fechamento, transcrevem-se as conclusões dos referidos subitens, na respectiva ordem
numérica (3.2.3 a 3.2.8), em que indicada a vantagem indevida obtida (e o consequente
dano vivenciado pelo erário), a partir do ardil empreendido por particulares e servidores
públicos, a consumar os estelionatos:

"O prejuízo causado à administração militar em razão da simulação
de compra de material no subelemento 16, corresponde à soma do valor
total das Notas de empenho frias emitidas pela administração do HMAR
apenas para viabilizar o desvio de dinheiro público totalizou a vultosa
quantia de R$ 315.690,67 (trezentos e quinze mil, seiscentos e noventa
reais e sessenta e sete centavos)." (Subitem 3.2.3; grifo nosso)

"Assim, o prejuízo causado à administração militar em decorrência da
simulação de compra de material no subelemento 21 corresponde à soma
do valor total das Notas de Empenho frias emitidas, liquidadas e pagas pela
administração do HMAR apenas para viabilizar o desvio de dinheiro público.
Em suma , o prejuízo causado e a vantagem auferida pelos
denunciados totaliza R$ 1.047.601,80 (um milhão, quarenta e sete mil,
seiscentos e um reais e oitenta centavos)." (Subitem 3.2.4; grifo nosso)

" O prejuízo causado à administração militar em razão da simulação
de compra de material no subelemento 22 corresponde à soma do valor
total das Notas de Empenho frias, emitidas, liquidadas e pagas pela
administração do HMAR apenas para viabilizar o desvio de dinheiro
público no valor de R$ 908.862,51 (novecentos e: oito mil, oitocentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos)." (Subitem 3.2.5; grifo
nosso)

" O prejuízo causado à administração militar em decorrência da
simulação de compra de material no subelemento 26, corresponde à
soma do valor total das duas Notas de Empenho frias, emitidas, liquidadas e
pagas pela administração do HMAR com o exclusivo objetivo de viabilizar o
desvio de dinheiro público em benefício dos denunciados no valor
total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)." (Subitem 3.2.6; grifo
nosso)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
"Assim, o prejuízo ocasionado à administração militar em razão da
simulação de compra de material no subelemento 19, corresponde a
soma do valor total das duas notas de empenho frias, emitidas, liquidadas e
pagas pela administração do HMAR apenas para viabilizar o desvio de
dinheiro público, qual seja, R$ 156.800,00 (cento e cinquenta e seis mil e
oitocentos reais)." (Subitem 3.2.7; grifo nosso)

"Assim, o prejuízo ocasionado à administração militar em razão da
simulação de compra de material nos subelementos 03 e 11, corresponde
à soma do valor total das duas notas de empenho frias, emitidas, liquidadas e
pagas pela administração do HMAR apenas para viabilizar o desvio de
dinheiro público, qual seja, R$ 55.753,40 (cinquenta e cinco mil
setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)." (Subitem 3.2.8;
grifo nosso)

Vencidas as imputações referentes à Empresa Sueste, passa-se às da Diferencial Comércio
Atacadista Ltda. Tal qual nas anteriores, a Chefe do Almoxarifado elaborou Partes
Requisitórias (25 ao todo nesta situação), com informações falsas "para suposta aquisição de
materiais de informática, de expediente, de limpeza, de copa cozinha, de processamento de
dados". Os Coronéis Figueiredo e Andrade e o Maj Graciano, aqueles na condição de
Ordenadores de Despesas e este na de Chefe da SALC, teriam avalizado as respectivas Notas
de Empenho, o que veio a permitir a consequente despesa indevida.

O Cel Mário Filho, enquanto Chefe da Divisão Administrativa, orientou a Tenente, segundo a
Acusação, a participar da prática criminosa desenvolvida. Já o Maj Almeida haveria
participado "ativamente do esquema" quando conferiu e endossou "a simulação de aquisição
de materiais de informática por meio da aposição do seu visto nessas requisições
manifestamente ilícitas". Por fim, os civis Stanley de Oliveira Cipriano, Urionilo de Santana
Júnior e o Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva Andriani emitiram as cabíveis Notas Fiscais
"frias", que vieram a receber o ateste de falso recebimento pela Tenente Izabella.

Sublinha que a Acusação teria averiguado que, embora não conste formalmente, o Ten Cel
R/1 Andriani seria sócio de fato da pessoa jurídica, visto que grande parte dos montantes
recebidos pela empresa foram a ele repassados. Ainda assim, os outros dois, adjetivados
como "laranjas" pelo Parquet, também teriam se beneficiado dos estelionatos praticados, ao
passo que a quebra de seus sigilos bancários constatou transferências da Diferencial para
eles.

A tipificação e a quantificação delituosa restaram assim resumidas:

"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
Major LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, TC MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, Coronel NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Capitão
ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, Major MARCO AURÉLIO DA SILVA ADRIANI,
STANLEY DE OLIVEIRA CIPRIANO e URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, de fora
consciente e voluntária, em comunhão de vontades e repartição de tarefas,
auferiram para si, vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 885.377,14
(oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e catorze
centavos), em detrimento do patrimônio sob administração militar,
praticando, em continuidade delitiva, 26 (vinte e seis) condutas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
típicas de estelionato contra a administração militar nos procedimentos
licitatórios envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife e a Empresa
DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, entre agosto e dezembro de
2011." (Grifo nosso)

Passando à última repartição das condutas típicas, desta vez no que se referiram às
contratações que envolveram a Ivelco Comércio e Distribuição LTDA, as ações dos
envolvidos no âmbito do HMAR são idênticas às já descritas: Ten Izabella, com apoio do Cel
Mário Filho, confeccionou 24 Partes Requisitórias falsas, voltadas à obtenção de "material de
informática, material químico [...], material de expediente, material de limpeza, material de
copa e cozinha". As Notas de Empenho foram assinadas pelos Coronéis Figueiredo e Sérgio,
sem oposição.

O Fiscal Administrativo, Maj Almeida, nada interpôs contra as ilegais aquisições, enquanto o
Maj Graciano, Chefe da SALC, emitiu outras Notas de Empenho. No polo "civil", os
participantes e beneficiados teriam sido os Réus Víctor Emanuel Boroni dos Santos, Keliane
Michelle Martins de Araújo e José Humberto da Silva, que emitiram as correspondentes notas
fiscais fraudulentas e, posteriormente, obtiveram indevida vantagem consistente nos
pagamentos dos produtos nunca fornecidos.

Especificamente sobre José Humberto da Silva, destacou a Acusação que sua consciência
criminosa deflui do fato de que era o Gerente Administrativo da Ivelco para o fornecimento
dos bens fictamente comprados. Logo, a despeito da ausência de indicativo claro em sua
conta bancária de que tenha se beneficiado diretamente do estelionato empreendido, seria
óbvio que sabia e envidou esforços para o sucesso do crime, pois era impossível que não
houvesse percebido a inexistência de entrega efetiva.

Ao fim do iter criminis dos delitos patrimoniais acima descortinados, a Tenente, em
usurpação à função da cabível Comissão de Recebimento, deu ateste nas Notas Fiscais
"frias", enquanto os Ordenadores de Despesas titular (Cel Figueiredo) e substituto (Cel
Sérgio) permitiram a liquidação e o consequente pagamento por objetos nunca recebidos.
Com isso, a imputação final, em relação aos estelionatos, restou da seguinte forma:

"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
Major LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, TC MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, Coronel NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Coronel
ANTÔNIO SÉRGIO DE ANDRADE, Capitão ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA,
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS e
KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO, de forma consciente e voluntária,
em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram para si
vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 302.128,07 '(trezentos e dois mil,
cento e vinte e oito reais e sete centavos), em detrimento do
patrimônio sob administração militar, ao praticarem 20 (vinte)
condutas típicas de estelionato contra a administração militar nos
procedimentos licitatórios envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife e a
Empresa IVELCO COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO LTDA, entre março e dezembro
de 2011." (Grifo nosso)

Ainda, em algumas compras houve fornecimento, porém, o que foi entregue não conferia
com o constante da Nota Fiscal (seriam aquisições de materiais de informática, mas se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
receberam materiais "de consumo" e "diversos"). Nesses casos, por também vislumbrar
diferença entre o valor pago e o equivalente pelo entregue, compreendeu o Parquet pelo
incurso de parte dos Acusados no delito tipificado no art. 96, III, da Lei 8.666/1993:

"Ademais, tanto a denunciada Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
como os denunciados VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS, JELIANE
MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO e JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, praticaram,
em concurso de pessoas e continuidade delitiva (23 condutas), o
crime capitulado no artigo 96, inciso III, da Lei 8.666/93 (Lei de
Licitações)." (Grifo nosso)

Ao fim da Denúncia, o MPM descreveu as condutas delituosas que compreendeu terem sido
praticadas posteriormente, com o intuito de ocultar o esquema de estelionato e de
corrupção. Enquadrou-as nos tipos penais de falsidade ideológica, o qual haveria sido
executado em variadas oportunidades e por muitos dos Acusados, e de subtração ou
inutilização de livro, processo ou documento (art. 337 do CPM), somente ocorrido três vezes
e em todas as oportunidades cometido somente pela Ten Izabella.

Desde logo se opta por deixar de pormenorizar os fatos capitulados no art. 312 pela Peça
Acusatória, bem como por deixar de fazer qualquer transcrição, porque, embora ainda não
examinado neste documento, a Sentença considerou todos esses conglobados nos
estelionatos denunciados. Além disso, o Parquet não se indispôs com tal compreensão, visto
que não recorreu, o que sepulta qualquer possibilidade de modificação por força do princípio
da non reformatio in pejus.

Entretanto, em virtude de haver sido acolhida no sentenciamento, cabe a transcrição da
imputação referente ao delito do art. 337. Quanto a isso, sumariamente, a multicitada
Tenente, na provável intenção de dificultar a eventual descoberta dos crimes ocorridos por
meio da conferência de material, subtraiu "os livros de distribuição de material permanente,
o de pedidos de material de consumo e as partes de solicitação de material permanente".

Tais fatos foram percebidos ao tempo da transmissão da sua função de Chefe de
Almoxarifado. O militar que a assumiu denunciou as subtrações praticadas. Com isso, no
sentir do MPM, a conduta atribuível à Ré revelou a intenção dela em dolosamente "ocultar
informações sobre a movimentação do almoxarifado", fato esse que foi então sumarizado na
capitulação que se transcreve a seguir:

"Ao subtrair livros oficiais da administração militar (livros distribuição de
material permanente e o de pedidos de material de consumo), bem como
documentos (partes de solicitação de material permanente), dificultando o
controle interno do HMAR a ser realizado por seus agentes administrativos, a
denunciada Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI praticou, por
três vezes, o crime previsto no art. 337 do CPM (tis. 2.792/2.793,
volume 12)." (Grifo nosso)

Discorrida a narrativa da Peça Acusatória de maneira mais breve e clara possível, como
antecipado, passa-se agora ao resumo das conclusões da Sentença, desde logo limitadas
àquelas que detêm relevância para o futuro deslinde dos temas abordados nas Razões
Recursais dos Apelos movidos. Com esse fim, observa-se que a Sentença foi repartida de
forma levemente diferente da ordem em que enumeradas as empresas e delitos praticados
nas contratações.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Feito esse destaque, grande parte das conclusões se fundam em meios probatórios comuns.
Nesse sentido, procedeu-se em cada caso, examinado consoante a empresa envolvida, com
a conferência entre os Relatórios da 7ª ICFEx e o Auto de Constatação, ambos produzidos na
fase inquisitorial, e as quantidades supostamente adquiridas pelo nosocômio, números que
por sua vez foram retirados das notas fiscais constantes nos autos.

Ainda, observou o Julgador a eventual prova específica de cada contratação, tanto o trazido
pela Acusação, quanto o suscitado pelas Defesas em resposta. Na ordem do Decisum,
iniciou-se pela determinação do ocorrido nas operações em que se envolveu a empresa
Diferencial. Logo de início, na Sentença, acataram-se tópicos defensivos referentes à
ausência de instrução pericial e, consequentemente, da produção de prova que atestasse a
efetiva ausência de determinados bens fornecidos pela empresa, a impedir a determinação
da presença ou não de eventual delito nos fornecimentos.

Outras entregas, por outro lado, foram igualmente excluídas do maior aprofundamento,
porém, sob a constatação de que, ao contrário do destacado na Denúncia, houvera efetivo
lançamento no SISCOFIS de seus fornecimentos, bem como decorreram antes do período
examinado na investigação (entre novembro e dezembro de 2011). Com isso, limitou-se o
exame aos pagamentos feitos a partir das Notas de Empenho de números 2011NE801635 e
2011NE802393, requisitadas, respectivamente, via Partes Requisitórias 212 e 449, e que
tiveram como indicativo de cumprimento as Notas Fiscais 969 e 1.180.

Sobre essas Notas, a partir do confronto probatório recém citado, constatou-se que, por
exemplo, de 925 itens comprados pelo HMAR em dezembro de 2011, conforme indicativos
constantes na Nota Fiscal 1.180, somente uma unidade foi encontrada na vistoria realizada
em abril de 2012, que resultou no Auto de Constatação referido acima. Ou seja, dos 250
discos rígidos comprados, 450 processadores Intel e 225 fontes de alimentação de 1.5 kVA,
haveria restado apenas 1 processador Intel no depósito.

Ainda assim, as Defesas buscaram justificar a diferença entre o suposto fornecimento e o de
fato existente no Almoxarifado sob a justificativa de que as referidas Notas Fiscais teriam
sido canceladas e os valores já pagos, compensados mediante a quitação por parte da
Diferencial de outros credores do HMAR. Não obstante, denota-se que, enquanto haveria sido
paga aos particulares a quantia somada de R$ 157.059,72, os Acusados acostaram somente
prova de pagamento que alcançam o total de R$ 118.505,00, a deixar uma diferença de
quase R$ 40.000,00 não esclarecidos.

Ademais, no ver do Juízo, os espaços de tempo que separam as Notas Fiscais 969 e 1.180 e
as supostas compras e serviços compensados no referido crédito tornam esse possível
cenário ainda mais questionável. Logo, embora a tentativa de explicação pudesse suavizar o
quadro, tem-se que a falsidade inicial da situação não é derrubada, isto é, o falso ateste de
recebimento posto nas duas notas fiscais, pois, tenha havido ou não o cancelamento da
compra, só se confirma que nunca houve as entregas indicadas.

O ardil empregado e o consequente ato de ludibriar a Vítima (o erário) restaram atestados,
no que contribuíram os sócios Urionilo de Santana Júnior e Stanley de Oliveira Cipriano, que
sabiam não estar a fornecer os produtos que, por sua vez, a Chefe do Almoxarifado, Ten
Izabella, atestou falsamente ter recebido. Mais que, sobrepesou em desfavor da militar a
percepção da falta de encaminhamento pelos setores específicos de que houvesse a
necessidade dos referidos materiais, fato que torna mais nítidos os contornos da fraude.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Os demais militares que, de forma comissiva ou omissiva aderiram às ações delituosas
seriam o Fiscal Administrativo, Maj Almeida, e o Chefe da Divisão Administrativa, Cel Mário
Filho, bem como o Ordenador de Despesas, Cel Figueiredo, visto que com suas ações ou
inações permitiram o sucesso dos delitos perpetrados. Suas condutas, entretanto, são
individualizadas mais à frente, de modo a manter este resumo em compasso com a linha
argumentativa da Sentença.

Retomado o exame, por sua vez, a vantagem indevida, na leitura do Decisum, mesmo que se
acolhesse as provas defensivas trazidas, restou atestada no pagamento dissociado da
contraprestação pela empresa contratada. Obviamente, se houvesse sido demonstrado que
o exato valor pago mediante as duas notas de empenho foi empregado pela pessoa jurídica
para quitação de débitos do Hospital público, a elementar referente à obtenção ilícita teria
sido elidida.

Assim, presente o pagamento de vantagem indevida pela Administração Militar, decorrente
de falsidade praticada pelos sócios-administradores da empresa Diferencial Comércio
Atacadista Ltda, Urionilo de Santana Júnior e Stanley de Oliveira Cipriano, em conjunto com
militares atuantes no HMAR, caracterizou-se o prejuízo em desfavor da referida Vítima
(erário), que então pagou por bens fictamente adquiridos, com a consumação do estelionato.

A fechar a análise relacionada à citada pessoa jurídica, absolveu-se o Acusado Ten Cel R/1
Marco Aurélio da Silva Andriani, suposto sócio de fato, uma vez atestado por sua Defesa que
os valores por ele recebidos tiveram como ensejo a venda de um automóvel aos sócios da
Diferencial. Em virtude desse esclarecimento, em sede de Alegações Finais, a própria
Acusação pugnou pela absolvição do indivíduo.

Na ordem da Sentença, à empresa seguinte, analisaram-se as práticas empreendidas via
pessoa jurídica da Ivelco Comércio e Distribuição de Equipamentos LTDA.

Sobre essa empresa, as diferenças entre os supostos fornecimentos e o de fato encontrado
no Almoxarifado do nosocômio demonstraram a possibilidade da fraude denunciada. Para
tanto, o já citado Auto de Constatação, além do "Relatório de Inventário para Passagem de
Cargos e Encargos do Almoxarifado Central", apontou a referida diferença, bem como o
"DIEx nº 344-S2/7ª ICFEx" demonstrou "a disparidade entre o consumo histórico dos
produtos adquiridos pelo HMAR e a quantidade adquiridas pelas empresas".

Acresceu-se a isso o fato do lançamento no SISCOFIS não haver ocorrido ao tempo das
compras, mas somente de forma tardia, já em março de 2012, após requisição de
informações do MPM. Ainda, também não passou desapercebida a confissão de um dos
Acusados envolvidos no fornecimento pela Ivelco, o civil José Humberto da Silva, que
"reconheceu que nem sempre fornecia os produtos para os quais a empresa IVELCO fora
contratada".

Esse último fator foi destacado como indicativo claro das práticas criminosas. Nesse sentido,
esclareceu-se que a Ivelco, por meio de José Humberto da Silva e de Keliane Michelle Martins
de Araújo, detinha por prática "a emissão de recibos de entrega de material no lugar da
regular emissão de Nota Fiscal", também intitulados de "romaneios", os quais não encontram
relação com os valores e bens apontados nas supostas notas fiscais que justificaram os
pagamentos efetuados pelo HMAR à empresa.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Quanto a essa discrepância, tais recibos somam R$ 58.480,20, enquanto o total pago à
Ivelco alcança R$ 256.340,36. Nem mesmo o somatório do montante reconhecido pela
fornecedora nas "cartas de crédito" explica a despesa feita sem contraprestação, pois os dois
títulos particulares subscritos por José Humberto da Silva atestam um crédito de somente R$
57.408,82. Dessa forma, somados o valor dos produtos indicados nos recibos e o crédito das
cartas se chega a tão só R$ 115.889,02, menos da metade do total acima referido.

Com esse último detalhe, a Sentença concluiu pela demonstração da prática de dois delitos
distintos, ambos relacionados à fraude perpetrada no bojo das contratações. No que disse
respeito aos produtos fornecidos diversamente do contratado, fato confessado, a prática do
delito do art. 96, inciso III, da Lei 8.666/1993, ao ver do Julgador, perfectibilizou-se
plenamente em 13 oportunidades distintas, mediamente condutas de José Humberto da Silva
e de Keliane Michelle Martins de Araújo.

A respeito dos demais valores embolsados pela Ivelco sem qualquer justificativa, seja pelos
recibos, seja pelas cartas de crédito, e sobre os quais não houve ateste do fornecimento dos
respectivos produtos adquiridos, restou inconteste a prática de estelionato, consumado de
forma bastante direta pelos dois civis recém citados, em somatório de esforços com a Ten
Izabella. Sobre essa, como já dito, tanto o requerimento sem necessidade constatada quanto
o ficto recebimento foram por ela praticados.

Emitidas quinze notas fiscais "frias", nas quais falsamente se atestou o recebimento de
produtos, em igual quantidade se observou a consumação do tipo penal, nos quais desde
logo restaram condenados os três acima nomeados. Ainda, embora sócio, o civil Víctor
Emmanuel Boroni dos Santos foi absolvido em virtude da falta de demonstrativos claros e
concretos de qualquer conduta dolosa sua, ao revés dos outros dois que assinaram os
recibos citados.

A respeito da Companhia seguinte, Sueste Comércio e Serviço Ltda, as provas que fundam a
convicção do Julgador se repetem: a divergência entre o material realmente fornecido e
aquilo supostamente adquirido, consoante levantado nas auditorias conduzidas pela 7ª ICFEx
e observável no Auto de Constatação e no Relatório de Inventário feito na passagem da
chefia do almoxarifado; e o disparate das quantidades de produtos comprados em relação ao
histórico do real consumo pelo HMAR desses bens, em período imediatamente anterior
(dezembro de 2010 a dezembro de 2011).

Diversamente das outras contratações, o modus operandi naquelas em que envolvida a
Sueste se pautaram ora pelo método padrão, ora por outro ainda mais fraudulento. No que
toca ao "método padrão", observou-se o esquema do HMAR e dos militares envolvidos: a
Chefe do Almoxarifado realizava Partes Requisitórias sem prévio pedido do setor
responsável, nem mesmo com qualquer indicativo de necessidade dos materiais a serem
comprados.

Os demais agentes, que terão as condutas individualizadas adiante, como já dito, então se
omitiam ou praticavam ações para que as aquisições fictícias ocorressem e os indevidos
pagamentos se perfectibilizassem. Os civis envolvidos, que seriam os sócios Valdilson Lacke
de Araújo e Romero Octaviano de Souza Filho, este último na qualidade de sócio "de fato",
por sua vez emitiam Notas Fiscais igualmente fraudulentas e, a partir da simulação de
recebimento pela Tenente, vinham a obter a indevida vantagem consistente no pagamento
dos empenhos realizados.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Já o meio "ainda mais fraudulento" acima referido ocorreu em parte dos "subelementos"
enumerados na Denúncia. Nessas ocorrências singulares, houve então a confecção das
Partes Requisitórias pela Ten Izabella sem que houvesse "visto do Fiscal Administrativo e a
assinatura do Ordenador de Despesas que autorizaria o início do competente procedimento
licitatório". Mais que isso, até mesmo as Notas de Empenho foram emitidas sem
determinação para tanto e sem estarem assinadas, ou inclusive sem a Parte Requisitória que
as justificasse.

Além da grande desconformidade nesse expediente, a indicar o intuito criminoso da Oficial,
esse procedimento também resultou na impossibilidade, pelo Juízo, de determinar eventuais
responsabilidades dos demais militares, em regra, envolvidos. Sem suas assinaturas,
indicativos mais salientes de suas participações ou aquiescência aos delitos perpetrados,
inexistiu nesses casos outra prova em que se alicerçassem suas condenações, o que veio a
justificar as diferenças no número de condutas criminosas ao fim do Decisum.

Isso, ainda assim, não modificou a observação da prática dos estelionatos, senão tornou-os
mais nítidos em relação à referida Tenente e aos civis envolvidos, ao passo que a ausência
das necessárias assinaturas não impediu o fornecimento fictício (vide Notas Fiscais emitidas)
e o consequente pagamento. Ou seja, não obstante até mesmo a apontada "inexistência"
dos documentos, pois "desprovidos das necessárias assinaturas", o repasse pela
Administração Militar não deixou de ocorrer, nem, por consequência, os estelionatos.

Por fim, quanto à alegação de outros fornecedores pagos pela Sueste a título de crédito que
o HMAR possuiria com essa, de modo a tentar elidir a elementar de obtenção da vantagem, a
prova defensiva não se mostrou fidedigna, na compreensão do Juízo, ao passo que, por si só,
os "recibos" de terceiros já atestariam a subversão do procedimento correto de aquisição.
Além desse proceder fora das mínimas balizas legais, não se conseguiu verificar correlação
entre esses (R$ 686.990,53) e os valores pagos pelo HMAR para a Sueste (R$ 4.265.940,13).

Mesma sorte se aplicou às "cartas de crédito" apresentadas e que somavam R$ 380.505,20.
A despeito da tentativa de uso dessas como indicativo de idoneidade, somente reforçaram a
fraude praticada, pois no mínimo atestaram que as contratações eram realmente
inverossímeis e serviam unicamente para repasse de valores a entes particulares de forma
indevida, em óbvia vantagem para essas, visto que o fornecimento de produtos continuaria a
ser inverídico, diversamente do atestado nas Notas Fiscais.

Não suficiente a constatação dos estelionatos, as investigações ainda delinearam a prática
de corrupção ativa e passiva por parte dos envolvidos, respectivamente o sócio Valdilson
Lacke de Araújo e a Ten Izabella, com o que concordou o Juízo. Quanto a esses delitos,
determinou-se que transferências e depósitos feitos em favor da referida militar por parte da
empresa Sueste, por meio da pessoa do citado sócio, configuraram entrega de vantagem
indevida pelo particular (corrupção ativa) ao servidor público que a recebeu (passiva), tudo
para que esse praticasse ato do seu ofício em infringência à norma, o que veio a se
consumar (recebimento fictos).

Restou descartado o enquadramento do estelionato nas cinco oportunidades em que
ocorridos os simultâneos pagamentos pelo particular à militar, bem como eventual concurso
material, em razão da óbvia ocorrência dos delitos de corrupção, e não somente de esquema
ardiloso para manutenção da Administração em erro. Quanto aos demais 35 casos de
fornecimento fraudulento, manteve-se a consumação do delito previsto no art. 251 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Por fim, o alegado sócio "de fato" da Sueste, Romero Octaviano de Souza Filho, foi absolvido,
em virtude da insuficiência do caderno probatório para se alcançar um juízo de certeza. Em
que pese houvesse recebido valores da empresa logo após o pagamento pelo HMAR,
destacou-se que o Acusado trabalha como representante comercial e que, na falta de prova
em contrário ou de prova que o envolvesse diretamente, seria plausível que tenha recebido
tão somente como contraprestação de serviço que desempenhou em favor da Sueste, sem
que tivesse ciência do esquema criminoso.

Sublinhou-se que o Acusado José Humberto da Silva, em relação à Ivelco, detinha idêntica
função, isto é, agia como representante comercial perante órgãos públicos contratantes.
Entretanto, a condenação fundou-se na nítida prova que demonstrou sua consciência e
colaboração dolosas para a ocorrência dos estelionatos praticados, bem como a prática
pessoal dele no fornecimento fraudulento de determinados produtos por outros, o que
acarretou sua condenação em conjunto com Keliane Michelle Martins de Araújo por incurso
no art. 96, III, da Lei 8.666/1993.

A respeito da quarta e última empresa, analisaram-se as ações praticadas no bojo das
contratações feitas com a empresa Unifarma Medicamentos Ltda. Além dos militares
multicitados, envolvidos os civis Andréia Carla Martins Cavalcanti, sócia-proprietária, e Flávio
Francisco da Silva, funcionário da empresa, além do sócio de fato, ex-1º Ten R/1 Gentil de
Oliveira Cavalcanti Filho, esposo da sócia-proprietária.

Acerca das provas, o quadro é idêntico aos anteriores quando observados os supostos
fornecimentos em contraste com as inferências retiráveis do Auto de Constatação, do
Relatório de Inventário e do DiEx 344-S2/7ª ICFEx, referente ao consumo histórico da
Unidade. Mais que isso, como envolveu única e especificamente o fornecimento de
medicamentos, destacou-se que as Partes Requisitórias que culminaram nas compras com a
Unifarma, além das discrepâncias em quantidade, singularizaram-se pelo fato de não haver
sido respeitada a atribuição do Chefe da Farmácia em realizar tais pedidos, nem da
Comissão formada para o recebimento.

A ausência de inclusão em momento oportuno no SISCOFIS de grande parte dos produtos
adquiridos também dá a tônica da fraude ocorrida, visto que foram alvo de lançamento no
Sistema por meio de Boletim Administrativo não só tardio, mas também confeccionado após
ciência dos envolvidos das investigações já em curso àquele tempo. Ainda, como nos casos
anteriores, houve a emissão de inverídicas "cartas de crédito", as quais não somente
demonstrariam, no ver do Juízo, a fraude praticada, mas a obtenção da vantagem, já que não
há notícia da satisfação de tais créditos pelo particular para com o HMAR.

O casal formado pela civil e pelo ex-militar restou diretamente implicado, ao passo que
aquela, além de sócia formal, exercia de fato poderes sobre os procedimentos de venda da
companhia, a justificar sua ciência sobre o vasto esquema criminoso desenvolvido. Já o
marido confessou sua participação quando admitiu em interrogatório haver emitido "notas
fiscais dissonantes do que efetivamente entregou ao HMAR", bem como permitiu inferir-se
seu conhecimento acerca dos procedimentos fraudulentos, ao participar de sociedade civil
na qual, por ser militar da ativa quando da abertura, sabidamente não poderia exercer
qualquer cargo ou função.

Já Flávio Francisco da Silva, em que pese não constatado seu envolvimento direto com a
emissão das notas fiscais e/ou outra forma de fornecimento alterado, como na situação de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
José Humberto da Silva da Empresa Ivelco, terminou por se imiscuir na ilicitude dos demais
quando assentiu com a emissão das malfadadas "cartas de crédito". Discordante da leitura
defensiva e do próprio Parquet, o Julgador de piso rejeitou a possibilidade de aplicação da
excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, sob alegação de que somente
obedecera a ordens dos referidos sócios, tanto pelo não enquadramento da hipótese na
figura jurídica, quanto porque se atestou que o Réu sabia da fraude que era perpetrada via
aqueles títulos de dívida.

Com isso, afirmou-se a ocorrência de 40 condutas individualizáveis de estelionato imputáveis
aos três Acusados retro citados.

Determinadas as ocorrências no entorno das sociedades privadas, que obtiveram vantagem
indevida mediante ardil contra a Administração Militar (estelionato), ou fraudaram
procedimento licitatório para entregar produto diverso do contratado (art. 96, III, Lei
8.666/1993), ou mesmo incursionaram na prática de ações voltadas à entrega de benefícios
financeiros indevidos a servidor público (corrupção ativa), passou a Sentença a examinar,
individualmente, a prática pelos militares lotados no HMAR ao tempo dos fatos.

Iniciada esta parte pela mais notória participante, a 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de
Souza, desde logo se estabeleceu a coautoria dela para todos os estelionatos acima
delineados, a alcançar o total de 92 incursos individualizáveis, todos em continuidade
delitiva. A corrupção passiva, por sua vez, já em grande parte antecipada acima, foi
constatada particularmente nas aquisições fraudulentas da empresa Sueste, quando então a
militar recebeu, em cinco oportunidades distintas, vantagens monetárias indevidas para agir
contrariamente à norma legal.

Diversamente do sustentado pela Defesa, não se percebeu eventual obediência hierárquica
em quaisquer das condutas da Ré, inclusive porque quase todas elas envolveram a
consciente ação da Acusada em usurpar atribuições de outros órgãos do HMAR (como no
caso de requisição de medicamentos), ou a formulação de Partes Requisitórias sem
observância, fosse de prévio requerimento, fosse do mínimo de adequação das quantidades
pedidas e a real necessidade do nosocômio. Ademais, sobrepesaram em seu desfavor os
momentos em que chegou a formular Partes Requisitórias e até mesmo Notas de Empenho
sem as assinaturas ou os vistos necessários, tanto do Ordenador de Despesas quanto do
Fiscal Administrativo.

Negativas de autoria, principalmente quanto aos pedidos de medicamentos, também não
encontraram eco na prova dos autos, visto que a prova testemunhal foi harmônica em
apontar a ausência de interação dos demais órgãos do HMAR com as Partes feitas pela
Tenente, ou sequer ciência do que ocorria. Quanto aos ganhos ilícitos, não se produziu
justificativa válida que, por qualquer ângulo, esclarecesse a visível correlação entre as más
condutas da militar no seu ofício e o pagamento sem explicação por empresa beneficiária do
esquema fraudulento.

Por fim, a prática do delito previsto no art. 337 do CPM (subtração ou inutilização de livro) se
atestou pelo relatado no Relatório de Inventário confeccionado quando da passagem da
chefia do Almoxarifado, em que se mencionou a ausência de documentação de entrada e
saída daquele setor e que estavam na posse da militar. Mais que isso, a própria, em Parte
encaminhada ao Fiscal Administrativo na data de 23.4.2012, afirmou estar "com vários
documentos não considerados pelo seu sucessor".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Com isso, justificaram-se o enquadramento e a consumação do delito porque, além da
formalidade referente à posse da documentação ser da Administração Militar, vislumbrava-se
com nitidez o caráter atentatório dessa subtração/destruição, pois visou dificultar a
elucidação de condutas anteriores que geraram prejuízo à mesma Administração, vide os
delitos supramencionados. Com esse último, definiram-se todas as condutas imputadas à
Tenente.

Ao militar seguinte, examinou-se a ação do Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho, Chefe
da Divisão Administrativa na época. Concluiu-se na Sentença que, apesar da não
caracterização de ações positivas, isto é, condutas comissivas voltadas às fraudes ocorridas,
restou inegável a sua acintosa omissão. Quanto a isso, apurou-se que, em face do conjunto
de atribuições que detinha em virtude da sua função, somado do extenso e nítido
estratagema criminoso que se iniciava sempre a partir das Partes Requisitórias de unidade
que tinha as atividades por ele vistoriadas, impossível que nunca houvesse sequer percebido
o que ocorria:

" A postura alheia ao que acontecia no Almoxarifado, desenhada pelo
Cel Mário Filho , é de tal porte que, como dito, ultrapassa a esfera da
negligência, principalmente porque não se tratando de um oficial
temporário, mas, sim, de um Coronel, cujo grau de responsabilidade e
experiência lhe permitem um desempenho mais comprometido.
Então, supor que o Chefe de Divisão Administrativa nunca tenha tido a
curiosidade de questionar o recebimento de medicamentos no
Almoxarifado, quando se sabia que havia a Farmácia como local destinado a
tal armazenamento, ou que nunca tenha conferido, ainda que por
amostragem, algumas das Notas Fiscais que ingressavam no HMAR, é,
no mínimo, estranho." (Grifo nosso)

Ademais, esse extrapolar da mera culpa em sentido estrito (aquela originada de negligência,
imperícia ou imprudência) para um verdadeiro dolo omissivo também se constata na severa
inação do Oficial para com a falta de lançamento dos bens adquiridos pela Chefe do
Almoxarifado no SISCOFIS. Como asseverou o Juízo, ficou "evidente o total descaso do ora
acusado para com as suas atribuições, [...], quando se considera a disparidade [...] entre o
que existia no SISCOFIS e o que havia nas Notas Fiscais questionadas".

Com isso, conclui a Sentença que "o fornecimento fictício dos produtos só seria possível se
houvesse determinação de superiores hierárquicos ou envolvimento dos militares da
administração", pelo que então restou o militar condenado no delito de estelionato, por 113
vezes, em continuidade delitiva.

Em seguimento à ordem estabelecida no Decisum, o próximo condenado foi o Ten Cel R/1
Luiz Alberto de Almeida Braga. Atuante como Fiscal Administrativo ao tempo dos delitos,
repetiu-se com ele o quadro do Cel Mário Filho, ou seja, um Oficial Superior que, a despeito
das atribuições que detinha em fiscalizar os procedimentos adotados, agiu com tamanha
desconsideração que o enquadramento como simples culpa não faz jus à realidade exposta
pelas provas.

Especificamente sobre o referido Oficial, sublinhou-se que suas responsabilidades como
Fiscal Administrativo se mostravam, em certa medida, redundantes com aqueles do Chefe de
Divisão Administrativa, fato que, ao invés de reduzir sua responsabilidade, só acentua a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
percepção de que todos os apontados estavam em conluio consciente. Circunstância que era
cara à sua função dizia respeito à administração patrimonial, que, por sua vez, foi
nitidamente desprezada face ao total descaso com o lançamento dos produtos no SISCOFIS.

Ainda, mesmo que não lhe recaísse obrigação de evitar ou de punir as irregularidades que
ocorriam, em virtude da extensão, tanto pela quantidade de vezes que ocorriam, quanto pelo
alongar no tempo, por certo, se estivesse de boa-fé, haveria percebido e então teria relatado
ao Ordenador de Despesas. Entretanto, em todas as compras, sempre feitas em quantidades
absurdas, às vezes até mesmo sem as assinaturas necessárias na documentação, o referido
Fiscal nunca apontou qualquer defeito.

Somou o Juízo, ao todo já destacado, que eventuais orientações do Oficial, dadas aos
fornecedores do HMAR, para que se processe ao cambiamento do valor dos produtos
fictamente comprados por créditos do nosocômio com as empresas, não são fatos que
surtem efeito em amenizar ou afastar sua culpa. Ao revés, tal procedimento, tão contrário ao
mínimo de legalidade a ser mantido em contratações com a Administração Pública e para
com as verbas públicas, somente fortalece a certeza da má-fé do militar. A Sentença
recorrida assentou:

"Não se pode negar a atividade de orientação e até de supervisão do Ten Cel
LUIZ ALBERTO ALMEIDA. No entanto, o desempenho é que foi ilegal, já
que as orientações dadas, quanto à troca dos produtos adquiridos
por outros ou pelo pagamento de dívidas do Hospital com terceiros
fornecedores passa ao largo de qualquer previsão legal.
De fato, não tinha como a lei prever um ateste ficto de recebimento de
mercadorias listadas em Nota Fiscal, com o consequente pagamento,
vinculado ao 'compromisso' do fornecedor em 'retornar' o valor pago por vias
diversas." (Grifo nosso)

Ainda nesse ponto, essas "orientações" também não se confundem com a vulgarmente
nomeada "química" ou "química do bem", a qual consiste no emprego de certo objeto
licitatório para aquisição de outro, mas com observância da efetiva aquisição e pelo preço de
mercado daquilo realmente comprado. No caso dos autos o que se observou foi o simples e
puro não fornecimento dos objetos supostamente licitados, ou, no máximo, a alegada
entrega de outros em seu lugar ou a substituição por "créditos", os quais, porém, em
nenhuma situação alcançaram a mesma monta que os valores dispendidos pelo HMAR em
favor dos particulares:

"O que se apura nos presentes autos vai além de uma prática que era
utilizada em algumas Organizações Militares, conhecida por 'química', que
apesar de não ser a mais apropriada, deveria ser analisada por outro prisma,
verificando inicialmente se causou prejuízo à Administração Militar e se houve
ofensa à lei de licitação.
A utilização de um recurso de natureza distinta no lugar de outro é
totalmente diferente de se adquirir uma quantidade maior de
produtos, os quais jamais existiram, para utilizar o excedente como
disponibilidade financeira.
O procedimento, diverso daquele conhecido por 'química', é, por si só,
danoso, diante da insegurança causada acerca do regular emprego das
quantias recebidas. Afinal, fica difícil, senão impossível, saber o destino

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
daquela quantia recebida pelo servidor público.
Todavia, como estas, outras despesas, caso tenham sido realizadas, o foram
de forma ilícita, não foi possível às Defesas demonstrarem em que,
especificamente, consistiram tais 'serviços' ou 'aquisições'
supostamente engendrados por aquele sistema fraudulento de se angariar
recursos, já que o que foi trazido aos autos, conforme
exaustivamente demonstrado, não foi hábil a comprovar de modo
contundente o 'retorno' da totalidade dos recursos ao HMAR." (Grifo
nosso)

Dessa forma, expôs o Juízo compreensão por estar "plenamente demonstrada a atuação
consciente e voluntária do Ten Cel Almeida Braga em se omitir no seu mister de fiscalizar os
processos de aquisição de materiais", ao que terminou ele por contribuir "para que os falsos
atestes seguissem seu curso, possibilitando o indevido pagamento, autorizado pelo acusado
Cel NEWTON FIGUEIREDO". Assim, restou condenado como incurso em estelionato por 113
vezes, em continuidade delitiva.

Ao último militar condenado, o Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa, Diretor do HMAR e
Ordenador de Despesas titular, teve a convicção de sua responsabilidade estabelecida em
bases teóricas bastante similares às dos dois anteriores. Ainda assim, distinguiu-se o Oficial
pelo especial desprezo para com suas atribuições, máximas naquela Organização Militar, ao
passo que quase a totalidade das solicitações e consequente aval para pagamento passaram
por ele, ressalvadas aquelas ocorridas em suas substituições. Tamanho desdém mereceu
destaque no Decisum:

" O Diretor do HMAR não é figura decorativa, alheia ao que acontece na
Unidade que administra. Como Ordenador de Despesas, tem o dever
de saber a origem dos pagamentos que autoriza.
Assim, ao assinar as Partes Requisitórias, não é crível que o Cel NEWTON
FIGUEIREDO estivesse com alguma espécie de venda nos olhos que o
impedisse de ler o que estava logo acima, não só quanto à
subscritora que se repetia em todas aquelas Partes, que versavam
sobre os mais diversos produtos, mas, também, os respectivos objetos
e valores." (Grifo nosso)

Sublinhou-se que, até mesmo nas compras em que as Notas de Empenho foram
confeccionadas sem a assinatura dele, Ordenador de Despesas, o referido Oficial
posteriormente não deixou de autorizar o pagamento das Notas Fiscais fraudulentas
entregues como comprovantes da entrega ficta. Ou seja, "ainda que referentes àqueles
documentos inexistentes [as Notas de Empenho sem sua assinatura]", o militar
estranhamente nada teria percebido de errado nas compras decorrentes.

Além disso, asseverou o Juízo que o argumento defensivo de desconhecimento pelo Réu
acerca do que ocorria, ou sequer de desconfiança, não se sustenta em face dos avisos que
recebeu. Em sintonia com o explicitado na Denúncia, os Relatórios que a 7ª ICFEx produzira
ao tempo dos fatos, nos quais expôs contundentemente "as divergências entre o SISCOFIS e
a realidade do estoque físico do HMAR", demonstrariam que o Acusado, mesmo que não
quisesse, era sabedor das inconformidades que afetavam a Organização Militar que dirigia.

Ainda, a respeito do conluio dos indivíduos no âmbito do HMAR, consideraram-se relevantes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
os atos administrativos que confeccionou para, segundo a Sentença, dar "prosseguimento à
encenação da suposta devolução" à Unifarma de medicamento, os quais, na verdade, nunca
foram realmente adquiridos. Ademais, não se provou que a Unidade, principalmente a
farmácia do nosocômio, não detivesse capacidade logística para o suposto recebimento, com
destaque para o estranho fato de o Chefe daquele setor (farmácia), bem como a Comissão
de recebimento dos produtos, não haverem participado dos procedimentos.

A partir desse somatório de fatores, foi reconhecida a participação do militar em 94
oportunidades distintas, em algumas ao emitir Notas de Empenho, enquanto em outras
autorizou o pagamento indevido. Com isso, restou condenado em idêntico número de
práticas do delito de estelionato, todas em continuidade delitiva.

Quanto aos demais militares que trabalhavam no HMAR e foram originalmente denunciados,
o Cel Antônio Sérgio de Andrade, embora tenha atuado como Ordenador de Despesas em
certas ocasiões como substituto do Cel Figueiredo, concluiu-se que o caráter de sua ação
nessa condição tornava impossível exigir que "tivesse conhecimento pleno de todo o acerto
que havia". Suas ações foram então compreendidas como "autônoma[s] e isolada[s]
daquelas perpetradas pelo demais oficiais, tendo em vista a ausência de qualquer prova que
demonstre seu vínculo subjetivo".

A seguir, sobre o Cel R/1 Washington Luiz Lima Teixeira, que assumiu a função de Ordenador
de Despesas após o interregno do Cel Figueiredo, a despeito da sua assinatura do Boletim
Interno de 23.2.2012, constatou-se uma "dificuldade da caracterização da finalidade
aventada pelo MPM, para a suposta falsidade ideológica perpetrada pelo ora acusado". No
ver do Juízo sentenciante, seria "pouco provável que, ao ingressar no HMAR," tivesse
"conhecimento de toda a empreitada criminosa que se desenvolvia ali e, de imediato,"
aderisse ao esquema.

Por fim, a respeito do Maj R/1 Alexandre Graciano da Silva, dado o fato de suas atribuições
serem de caráter primordialmente executório do pagamento, sem envolvimento nas etapas
de definição dos bens a serem comprados e, portanto, com os demais envolvidos (Ordenador
de Despesas, Fiscal Administrativo, Chefe do Almoxarifado), estabeleceu-se na Sentença que
o quadro probatório não seria suficiente. Diferentemente dos demais, a ele não recaía
obrigações de ordem eminentemente fiscalizatória, a justificar um raciocínio diferente do
aplicado aos outros Oficiais:

"Perceba-se que, apesar do raciocínio aqui aplicado ser semelhante àquele
utilizado para o Ten Cel MÁRIO FILHO, as condutas de ambos os oficiais se
distanciam quando se constata que as omissões funcionais deste último
faziam parte das atribuições do seu cargo de Chefe da Divisão Administrativa,
responsável pela correta inclusão dos produtos adquiridos pelo HMAR, no
SISCOFIS. Diferentemente, como já dito, não fazia parte das atribuições do
Chefe da SALC verificar a correspondência do que estava sendo adquirido com
as reais necessidades dos diversos setores do HMAR [...]."

A partir dessa leitura, restou ele também absolvido, forte no princípio da presunção de
inocência, em razão da ausência de provas.

Feita essa última descrição, o resultado condenatório se concretizou nos seguintes termos:
1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior e 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira Cipriano,
ambos pela prática de estelionato, em 2 ocasiões, em continuidade delitiva. Aumentadas as

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
penas na primeira fase para 2 anos e 3 meses, mantidas na segunda e na terceira, salvo pela
aplicação do incremento de 1/6 na forma do art. 71 do CP, a resultar na pena final de 2
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Civis José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo, ambos pela
prática de estelionato, em 15 ocasiões, e pela infração prevista no art. 96, III, da Lei
8.666/1993, em 13 oportunidades, delitos todos considerados em continuidade. Ambas as
penas-bases foram mantidas no mínimo legal em todas as fases da dosimetria, a influir
somente o incremento da fração de 1/2, consoante art. 71 do CP, o que elevou,
respectivamente, a pena dos estelionatos para 3 anos de reclusão e aquelas da Lei de
Licitações a 4 anos e 6 meses de detenção.

Sobre essas duas se aplicou a forma de cômputo do concurso material, na forma prevista no
art. 79 do CPM, de forma que, por serem de espécies distintas (reclusão e detenção), aquela
de reclusão foi compreendida como a mais grave, de modo que o equivalente à metade da
outra (2 anos e 3 meses) foi incrementado à primeira. Alcançou-se assim o resultado de 5
anos e 3 meses de reclusão para cada um dos Réus, a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto.

Civil Valdilson Lacke de Araújo, pela prática de estelionato, em 35 ocasiões, e de
corrupção ativa, em 5 oportunidades, delitos todos considerados em continuidade. Na
primeira fase, elevou-se a pena do estelionato para 2 anos e 6 meses, a qual se manteve até
a aplicação da exasperação em 1/2 pela continuidade, pelo que alcançou 3 anos e 9 meses
de reclusão. Acerca daquela pela corrupção, foi a pena mantida no mínimo (1 ano) nas duas
primeiras fases, porém foi majorada em 1/3, em razão da causa de aumento do parágrafo
único do art. 309, e em 1/4 pela continuidade.

Com isso, chegou-se a 1 ano e 8 meses de reclusão. Ao final, por força do concurso material
estabelecido entre o estelionato e a corrupção ativa, por serem de idêntica espécie
(reclusão) foram as penas somadas, de modo que o valor final de encarceramento, de forma
unificada, restou fixado em 5 anos e 5 meses de reclusão, a serem cumpridos,
inicialmente, em regime semiaberto.

Ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, pela prática de estelionato, em 40
ocasiões, em continuidade delitiva. Aumentou-se a pena na primeira fase para 2 anos e 6
meses, que foi também incrementada na segunda fase, por força da agravante especial do §
3º do art. 251, a elevar em 1/3 para exatos 3 anos. Ao fim, aplicou-se a causa de aumento
pela continuidade na fração máxima de 2/3, a resultar na pena final de 5 anos de reclusão.
Regime de cumprimento inicial estabelecido como semiaberto.

Civis Andréia Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva, pela prática de
estelionato, em 40 ocasiões, em continuidade delitiva. Aumentou-se na primeira fase a pena
de ambos para 2 anos e 3 meses, quantum mantido intacto nas duas fases seguintes, salvo
pela incidência da causa de aumento do art. 71 do CPM, na fração de 2/3, fator que terminou
por elevar as sanções ao valor final de 3 anos e 9 meses de reclusão, com fixação do
regime inicial aberto.

1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza, pela prática de estelionato, em 92
ocasiões; de corrupção passiva, em 5 oportunidades; e do crime previsto no art. 337 do CPM,
em uma só vez. Na primeira fase, elevou-se a pena do estelionato para 2 anos e 6 meses,
enquanto na fase seguinte, foi incrementada em 2/5, por força das agravantes previstas no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
art. 251, § 3º, e no art. 70, II, alínea "l", ambos do CPM, o que a trouxe para 3 anos e 6
meses. Na última fase, por força da continuidade delitiva, aplicada a exasperação na fração
de 2/3, chegou-se à pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Acerca da pena por corrupção, ela foi mantida no mínimo (2 anos) nas duas primeiras fases,
porém foi majorada em 1/3 em razão da causa de aumento do § 1º do art. 308 e em 1/4 pela
continuidade, a torná-la definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão. Sobre a pena do delito
de subtração ou inutilização de livro, passou ela incólume pela dosimetria, de modo que
restou inalterado do mínimo legal (2 anos). Fixadas as três, aplicou-se a regra do art. 79 de
cúmulo material, porque todas são de reclusão, foram somadas em 11 anos e 2 meses de
reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho e Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida
Braga, pela prática de estelionato, em 113 ocasiões, todas em continuidade. Na primeira
fase, elevaram-se as penas de ambos para 3 anos, enquanto na fase seguinte foram
incrementadas em 2/5, por força das agravantes previstas no art. 251, § 3º, e no art. 70, II,
alínea "l", ambos do CPM, o que as trouxe para 4 anos, 2 meses e 12 dias. Na última fase,
em razão da continuidade delitiva, aplicada a exasperação na fração de 2/3, chegou-se às
penas finais idênticas de 7 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto.

Por último, Cel R/1 Newton Figueiredo Corrêa, pela prática de estelionato, em 94
ocasiões, em continuidade delitiva. Como os dois Oficiais anteriores, sua pena foi elevada
para 3 anos na primeira fase e, na segunda, sofreu a incidência das agravantes do art. 251, §
3º, e do art. 70, II, "l", ambos do CPM, porém com a consideração da fração de aumento em
3/5. Com isso, sua pena subiu para 4 anos, 9 meses e 18 dias, o que somente foi alterado
pela aplicação da causa de aumento do art. 71 do CP, no patamar de 2/3, razão pela qual se
fixou o valor final em 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Descortinadas todas as condenações, concatena-se nesta parte final do resumo da Sentença
que os demais indivíduos citados, como antecipado, restaram absolvidos, os quais se
nomeiam com o fim de evitar qualquer dúvida. São eles: Ten Cel R/1 Marco Aurélio da Silva
Andriani, civil Víctor Emanuel Boroni dos Santos, civil Romero Octaviano de Souza Filho, Maj
R/1 Alexandre Graciano da Silva, Cel R/1 Antônio Sérgio de Andrade e Cel R/1 Washington
Luiz Lima Teixeira.

Como posto no preâmbulo desta parte de mérito do Voto, passa-se agora à análise dos
Apelos movidos e às teses neles veiculadas, desde logo confrontadas com as conclusões
alcançáveis a partir dos autos, auxiliado pelo todo acima discorrido, de modo a evitar
maiores aprofundamentos quanto ao inicialmente exposto contra os Réus (Denúncia) e
aquilo que se determinou ao fim (Sentença).

Procede-se, então, na respectiva ordem em que acostadas as Razões do primeiro evento dos
autos nesta Instância, pelo que se analisa o Recurso movido individualmente pelo Ten Cel
R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga.

Suscintamente levanta as seguintes teses: inocorrência da obtenção de vantagem ilícita,
seja para si, seja para outrem, tampouco provocou que a Administração Militar, a vítima,
fosse induzida em erro. Mais que isso, suas eventuais condutas, omissivas, teriam sido
praticadas por culpa em sentido estrito, originada de negligência do militar, isto é, nunca
houve dolo seu, em agir ou deixar de agir, para a ocorrência dos crimes a ele imputados.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Ainda, a abordar especificamente o caderno probatório, compreende que a prova
testemunhal, tanto acusatória, quanto defensiva, apontaria que o Fiscal Administrativo,
função desempenhada pelo Apelante, não participava da fase de recebimento dos produtos,
logo, distante das fraudes perpetradas pelos demais. Noutro polo, a perícia contábil efetuada
em agosto de 2012, por sua extemporaneidade aos fatos e vagueza, não demonstra, nem
permite deduzir que alguma irregularidade haja ocorrido ou sido praticada.

Por fim, a falta de indicativo de qualquer vantagem obtida pelo Réu, constatável pelas
informações obtidas por meio das quebras de seus sigilos bancário e fiscal, bem como as
demais lacunas probantes na suposição criada pelo Parquet, deixariam claro que o Oficial
não foi responsável por quaisquer dos eventuais pagamentos indevidos feitos às empresas
beneficiadas. Assim, a sua absolvição se imporia em face da falta de provas.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a redução da pena-base ao
patamar mínimo de 2 anos de reclusão, com o consequente redimensionamento da sanção
final imposta.

Descortinada as alegações do Recorrente, passa-se à efetiva verificação se o que se expôs
confere, de fato, com a realidade processual.

Na linha em que expostas as argumentações defensivas, denota-se, desde logo, que a prova
é totalmente contrária ao afirmado: demonstrou-se a obtenção da vantagem indevida e de
quem dela se beneficiou, bem como em que consistiu o ardil. Como revelaram as apurações,
o contraste entre as quantidades existentes de fato no Almoxarifado do HMAR e os acintosos
volumes de bens supostamente adquiridos, aliado à inexplicável revelia dos militares em
lançarem esses bens no SISCOFIS, não permitem outra dedução que não seja o caráter
fictício das aquisições realizadas.

Nessa esteira, ao se perceber que compras inexistentes eram tratadas como reais, tanto
pelos particulares que as "vendiam", quanto pelos militares que "conferiam" esses
recebimentos, e que por isso o erário honrou tais fraudes, flagrantes estão o ardil empregado
(ficto fornecimento de produtos), a vantagem indevidamente obtida (pagamentos às
empresas por bens nunca fornecidos) e o prejuízo vivenciado pela Vítima (desembolso com
coisas nunca compradas), representada na Administração Militar. Logo, consumado está o
delito de estelionato.

Em continuidade a esse rebate, a responsabilidade do Apelante para a consumação em
questão, diversamente do por ele compreendido e defendido, não se fundou em eventual
culpa em sentido estrito, originada de negligência, mas sim de dolo, consciente e voluntário.
Cabe esclarecer que o ânimo, a vontade que impele o indivíduo, não se confunde com a
maneira que ele, agente, interage no fato supostamente criminoso, se é por uma ação
positiva (comissiva) ou negativa (omissão).

Em outras palavras, atuar com vontade e consciência para o sucesso de um crime não
necessariamente depende de que a pessoa sempre o faça via comissão, por meio de um
movimento físico que auxilie ou cause a consumação do delito.

Observa-se em cenários assim que, não obstante o tipo penal de regra espere uma comissão
para sua prática, é plausível a sua prática de forma dolosa via inações conscientes e
voluntárias do indivíduo, que devia e podia evitar que se consumasse o fato delituoso. É
nessa situação que o referido Oficial, bem como outros dos condenados, inseriu-se na cadeia

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
do iter criminis dos estelionatos perpetrados e, por suas ações e omissões, auxiliaram de
forma fundamental no posterior sucesso da dilapidação do dinheiro público.

Quanto a isso, a Sentença foi extremamente clara ao cotejar os fatos apurados em face das
atribuições do Acusado (art. 31 do Regulamento de Administração do Exército) e,
vislumbrado o que sobressaiu dessa comparação, determinar que tamanha falta de zelo do
então Fiscal Administrativo não foi mera negligência. Seria demasiada coincidência o militar
haver falhado categoricamente na vistoria de mais de uma centena de Partes Requisitórias,
todas assinadas pela mesma encaminhadora, várias com defeito de origem (compra de
medicamentos sem pedido da Farmácia), quase sempre com quantitativos irreais, e nunca
ter desconfiado a ponto de relatar formalmente a possibilidade de algo errado.

Seu senso crítico falhou também depois de concretizadas as compras e feitos os
recebimentos fraudulentos, pois a partir desse momento nunca questionou a discrepância
entre os milhares de produtos adquiridos e a não efetuação do devido registro dessas
entradas no SISCOFIS. Veja-se que sua omissão persistiu até mesmo após ele e os outros
envolvidos serem alertados dessas divergências pelas Auditorias feitas pela 7ª ICFEx.

Somente ao se interpretar a inação do Apelante como uma conduta consciente e voluntária,
dolosamente voltada ao sucesso dos crimes praticados, é que a equação dos fatos se adequa
a uma realidade aceitável. É disso que então nasce o vislumbre de uma omissão dolosa, e
não de mera omissão culposa: o Oficial, sabedor que devia (por obrigação legal) agir para
evitar o que ocorria e que o podia fazer, optou por se aliar aos demais envolvidos e permitir
que os estelionatos se consumassem.

A contundência que o caderno probatório traz em nada é elidida pelas supostas provas em
contrário ou pela insuficiência de outras, apontadas pela Defesa. Sobre essas, seja o dito
pelas Testemunhas, seja a perícia contábil, primeiro se percebe que as teses defensivas têm
em comum o fato de não confrontarem justamente aquilo que, citado na Sentença, dá
alicerce à certeza de que o Acusado é responsável. Isto é, evitou-se no Recurso fazer frente
ao incontestável e se tentou construir outro cenário, o qual, porém, não é condizente com a
verdade.

Segundo, mesmo que se preste deferência às alegações, sobre a prova testemunhal, ela no
máximo retiraria a responsabilidade do Fiscal Administrativo nas fases de recebimento dos
materiais e no momento do pagamento. Não obstante as Testemunhas estejam certas no
que informaram, é nítido que o Réu ajudou na empreitada delituosa dentro do escopo de
suas prerrogativas e obrigações, as quais eram tão relevantes quanto as outras (receber e
pagar) e que, ao delas se omitir em bem prestar, foi imprescindível para a consumação dos
estelionatos.

A título exemplificativo, houvesse o Tenente-Coronel, então Major, a qualquer instante
relatado a superior hierárquico ou aos órgãos legais (Ministério Público, por exemplo) o
extremo e sensível descontrole patrimonial que ocorria no HMAR, com óbvias implicações
para o patrimônio público, os crimes ocorridos, por certo, não haveriam se consumado, ou ao
menos não na extensão que se observa hoje. Isto é, ainda que o Apelante tente se
apequenar a ponto de fazer crer que o Fiscal Administrativo é uma figura irrelevante, a lei e
a realidade dizem o contrário.

Como reforço argumentativo, sintonizado com o recém posto, cabe transcrever leitura
aproximada feita pelo Juízo a quo na Sentença:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

"Nesta ordem de ideias, pode-se afirmar a existência do nexo direto entre as
irregularidades verificadas na alimentação do SISCOFIS e a omissão do Ten
Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA, a qual não encontra escusa nas falhas dos seus
antecessores na realização daquele mister. Tal raciocínio se sustenta quando
se analisa o item 6 daquele Regulamento, que não exige que o Fiscal
solucione todas as irregularidades, mas, sim, que as comunique ao Agente
Diretor.
Neste cenário, a atuação do Fiscal Administrativo é imperiosa, uma
vez que lhe cabe zelar pela lisura da gestão administrativa, sendo
pessoa de confiança do Ordenador de Despesas, em virtude da evidente
impossibilidade de este último verificar pessoalmente todos os fatos
administrativos da Unidade Militar. Assim, na condição de Fiscal
Administrativo, o ora acusado era diretamente responsável pela
inclusão dos materiais que aportavam ao HMAR.
[...].
Enquanto Fiscal Administrativo, ao se deparar com as supostas falhas
na inclusão dos materiais no SISCOFIS, ao acusado era possível
decidir por um dos seguintes caminhos: agir como o Cap TIAGO
PEDREIRO e comunicar às autoridades responsáveis o que estava
verificando ou anuir à "rotina" encontrada, assumindo a
responsabilidade pelas consequências da escolha feita.
Como se percebe nos presentes autos, o Ten Cel ALMEIDA BRAGA
trilhou o caminho desenhado pelo Cel NEWTON FIGUEIREDO,
passando a integrar o esquema criminoso de aquisições fictícias,
por meio da conveniente omissão dolosa no que se refere à
alimentação do SISCOFIS." (Grifo nosso)

Já sobre o Laudo Pericial, questionar sua exatidão em aferir o quanto foi o HMAR prejudicado
pelos delitos ocorridos não elide a constatação dos crimes. Mesmo que a referida perícia
tenha uma zona de confiança que possa variar, por exemplo, em 25% para mais ou para
menos, a presença da vantagem indevida e do prejuízo ainda existirá, pois restou provado
que os produtos supostamente adquiridos nunca realmente o foram ou, no máximo,
receberam-se outros, de menor valia, em seu lugar.

De forma simples, então, constata-se que, tenha a fraude dilapidado os mais de 4 milhões de
reais, ou 1 milhão a menos que isso, nada disso evita, derruba ou sequer explica as Partes
Requisitórias forjadas, avalizadas pelo ora Recorrente, nem os fornecimentos fictícios,
recebidos por Notas Fiscais "frias", de produtos cujo lançamento no SISCOFIS o Acusado
nunca se interessou em conferir. O ardil, a vantagem e o prejuízo, elementares do crime em
questão, persistem e, por consequência, a consumação do delito também.

Nesse sentido, cabe transcrever julgados desta Corte Castrense:

"APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. NULIDADE DO
PROCESSO POR UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE DO PROCESSO
POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINARES PREJUDICADAS.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
[...] Os agentes, em concurso de pessoas e com divisão de tarefas, criaram
um esquema para conferir aparente legalidade aos pagamentos em favor da
empresa CEFA-3, por meio da emissão de notas fiscais e de simulação de
entrega dos produtos adquiridos. O agir delitivo perpetrado contra a
Aeronáutica, associado à falsidade do documento público, teve o condão de
ofender concretamente o patrimônio sob a Administração Castrense, além de
ter constituído afronta aos princípios da lealdade e da boa-fé, bem como aos
da hierarquia e da disciplina, no que concerne aos militares. As condutas
perpetradas contiveram todos os elementos objetivos e subjetivos descritos
no tipo do art. 251 do CPM. Os réus valeram-se de meios fraudulentos, para,
induzindo em erro o Poder Público, lograr a vantagem ilícita de R$
1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e
sete reais), depositada na conta da sociedade CEFA-3. Concernente à inserção
da declaração falsa no termo de recebimento de material, o agir, muito
embora constitua crime de falsidade, caracterizou fase normal de execução
do delito de estelionato. Está-se diante da aplicabilidade do princípio da
consunção, porquanto patente o nexo entre as condutas praticadas, do
mesmo modo que inexistiu dolo diverso que pudesse ocasionar a condenação
pelo falso como crime autônomo. Não obstante, na dosimetria da pena, o
magistrado, ao condenar os sujeitos ativos pelo crime-fim (no caso, o
estelionato), poderá elevar a respectiva pena-base, uma vez que existe maior
reprovabilidade nas condutas daqueles que, para praticar o delito almejado,
cometeram outro, denominado crime-meio. [...] Quanto aos recursos
defensivos, afora a ausência de comprovação da emissão dos "vales" em todo
o período no qual supostamente os materiais seriam entregues, relembro que
ao versar com verbas públicas o administrador não detém livre disposição no
respectivo exercício financeiro, não podendo realizar negócios jurídicos sob a
promessa de pagamentos futuros, em razão da indisponibilidade do interesse
público, postulado máximo do Direito Administrativo. Ademais, no âmbito do
Direito Empresarial, é regra basilar aplicável aos títulos de crédito a
observância aos postulados da cartularidade (segundo o qual o exercício dos
direitos representados no título pressupõe a sua posse), da literalidade
(segundo o qual o título representa o que nele está contido) e da autonomia
(segundo o qual o título configura-se como um documento autônomo e
totalmente desvinculado da relação subjacente que lhe deu causa); além,
obviamente, da tipicidade ou legalidade, segundo a qual os títulos de crédito
devem ter forma e existência definidas em lei, não ficando ao arbítrio dos
particulares a criação creditória, que, tão somente, receberá a qualificação de
título de crédito quando assim for definida pela norma jurídica. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria. Recurso defensivo de
um civil provido. Proclamação de decisão favorável ao recorrente pelo
Presidente do Tribunal. Demais recursos defensivos não providos. Decisão
unânime." (STM. AP 0000043-22.2011.7.01.0101. Rel. para o Acórdão Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 28.9.2017. Publicado
em 13.11.2017)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
302 DO CPPM. DECISÃO QUE CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO.
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA E JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA.
ESTELIONATO. DOLO CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO
DELITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Materialidade,
autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os
materiais adquiridos e pagos não foram recebidos pela Administração Militar.
O Apelante não logrou apresentar prova das teses defensivas e nada nos
autos demonstra que teria agido em cumprimento de ordem superior.
Presente o dolo característico do delito de estelionato, assim como o emprego
do meio fraudulento que induziu ao erro a Administração Militar, ocasionando
a obtenção de vantagem ilícita pelas empresas envolvidas, em prejuízo à
Administração Militar. As provas produzidas demonstram que o Réu, pessoa
plenamente imputável, agiu com consciência e vontade ao praticar os fatos
narrados na Denúncia, quando dele era exigível conduta diversa, não havendo
nos autos circunstância capaz de excluir os crimes ou isentá-lo de pena.
Negado provimento ao Apelo defensivo [...]." (STM. AP 7000480-
02.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
6.2.2020. Publicado em 17.2.2020)

Na última das teses que visam por algum ângulo a absolvição, haver o Oficial recebido ou
não vantagem pessoal, para si ou para outrem, para agir ou para se omitir, da maneira como
o fez, é fator irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de
transferências ou depósitos em suas contas bancárias, além da não percepção de
enriquecimento injustificado em suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a
Defesa, embora também não sejam desabonadores de qualquer forma, obviamente.

Acaso o Recorrente tivesse sido acusado e condenado por corrupção passiva, tal qual a Ten
Izabella, então existiria relevância jurídica para o tema proposto, pois existir o recebimento
de vantagem indevida pelo servidor ou a promessa disso, para fazer ou deixar de fazer algo
referente à sua função, é elementar do citado delito (art. 308, caput, do CPM). Por ora,
condenado somente por estelionato, o porquê se omitiu com suas atribuições é fato que
nada influencia negativa ou positivamente.

Tal tema em certa medida recebeu análise pela Sentença, ao passo que a quebra dos sigilos,
na verdade, apontou movimentações suspeitas, as quais, porém, não tiveram um caráter
necessariamente criminoso demonstrado. Logo, em homenagem à garantia fundamental da
presunção de inocência, não foram retiradas conclusões negativas contra o Acusado dessas
movimentações, a despeito do caráter indiciário:

"Como afirmado, reiteradamente ao longo da presente fundamentação, a
vantagem ilícita almejada não precisa ser própria do agente, de modo direto,
podendo ser em benefício de outrem, bem como traduzida em vantagens
indiretas.
É bem verdade que não se pode presumir que todo e qualquer depósito de
origem desconhecida seja a materialização do percebimento de vantagens
ilícitas. Para isso, seria necessária a conjugação de outras circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
capazes de delimitarem, de modo robusto, as possibilidades ao ponto de a
conclusão não ser outra que não a natureza ilícita daquela transação.
Não foi o que ocorreu, no presente feito, quanto às movimentações em
dinheiro e de origem desconhecida, que não encontraram outros
elementos probatórios que lhes conferissem o caráter ilegal.
Sabe-se que, normalmente, pela maior dificuldade de rastreamento, as
vantagens ilícitas são obtidas por meio de transações diretas, em espécie.
Todavia, ante o Princípio da Presunção de Inocência e em respeito
ao Estado Democrático de Direito, por mais comum que seja aquela
prática, para ser considerada elementar de um crime, é indispensável
sua conjugação com outros dados que sustentem seguramente o que,
de início, seria só uma probabilidade.
No caso do acusado Ten Cel LUIZ ALBERTO ALMEIDA, não foram encontradas
movimentações entre ele e quaisquer dos demais acusados, sejam os
empresários, sejam os militares." (Grifo nosso)

Assim, percebe-se que, ao não haver a Acusação esclarecido se o Réu foi, de alguma
maneira, financeiramente beneficiado com suas condutas delituosas ou se pelo menos foi
alvo de promessa de algo, restou somente sua condenação por estelionato, a qual,
respeitada a leitura defensiva no tópico debatido, deve ser mantida.

Ao fim do Recurso, sobre o pedido subsidiário de diminuição da pena-base, na primeira fase
da dosimetria, para o mínimo legal (2 anos), observa-se que a Sentença, nesse ponto, a
incrementou para 3 anos sob o fundamento de que, a despeito de ser "primário" e ter "bons
antecedentes", "a extensão do dano causado à Administração Militar" justificaria o ponto de
partida elevado. Em contrariedade, a Defesa foi extremamente sucinta ao somente requerer
"o redimensionamento da pena-base", sem amealhar qualquer argumento.

Feito esse apanhado, salvo melhor juízo, não socorre razão ao pleito subsidiário, tanto
porque a Sentença detém base concreta para o aumento feito (vide Laudo Pericial contábil
acima questionado), quanto em virtude da falta de dialética pelo Recorrente acerca do
motivo que justificaria a redução. Nessa situação, ao não ser teratológica, ilegal ou
inconstitucional a parte do Decisum ora questionada, falta razão para que esta Corte
perquira acerca da dosimetria feita e se imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem
procedido pelo Julgador próximo da coleta probatória.

Questão essa que, de forma abstrata, já foi enfrentada em precedente desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. TESE SUBSIDIÁRIA PELA REDUÇÃO DA
PENA. PENA-BASE EXACERBADA. FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
ANÁLISE RAZOÁVEL PELO JUÍZO A QUO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 69 DO
CPM. ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DAQUELE QUE REALIZA A
DOSIMETRIA. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES TRIBUNAIS SUPERIORES. [...]. III - O agravamento da pena-
base por meio da consideração de provas indiretamente produzidas
não apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Juízo a quo,
pela sua proximidade ao contexto criminoso, detém posição
privilegiada para dosimetria da pena, de forma que a alteração do
cálculo pelas instâncias superiores deve se limitar aos casos de
considerações teratológicas, ilógicas, ilegais ou inconstitucionais. Por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
existir embasamento em aparente razoabilidade e proporcionalidade,
mantém-se a dosimetria realizada. Precedentes deste Superior Tribunal
Militar (STM) e do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF). [...]. V - Apelo
parcialmente provido. Decisão por maioria." (STM. AP 7000845-
90.2018.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 18.6.2019. Publicado em 13.8.2019; grifo nosso)

Com essa final colocação, considera-se totalmente desprovido o Apelo do Acusado
Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga.

Passa-se ao Recurso de Apelação interposto conjuntamente pelo Cel R/1 Mário Pereira
do Nascimento Filho e pelo civil Valdilson Lacke de Araújo. Quanto a esses
Recorrentes, a Defesa técnica, em relação ao mérito, sustentou para cada representado de
forma distinta. Na ordem interna do Apelo, defendeu-se primeiro o civil Valdilson Lacke de
Araújo, o qual, resumidamente, argumentou a incompletude do caderno probatório para sua
condenação, a justificar sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Concretamente, aduziu que a prova seria cambaleante em atestar que realmente não
forneceu, por meio da empresa Sueste, os produtos contratados pelo HMAR, observado que
problemas com a alimentação de Sistema da Unidade (SISCOFIS) não seriam de sua
responsabilidade. Além disso, compreende que não haveria restado demonstrada a obtenção
de qualquer vantagem ilícita, ou, ainda que existente alguma irregularidade, que estivesse
ciente do que ocorria, a então justificar eventual dolo.

No que toca ao Coapelante, as teses defensivas se apresentam no Recurso na seguinte
ordem: primeira, a atipicidade do ocorrido em relação ao Cel Mário Filho, diante da ausência
de dolo em suas ações ou omissões. Principal fundamento para tanto seria a sua função de
Chefe da Divisão Administrativa, pela qual não detinha envolvimento relevante nas
ocorrências que culminaram nos delitos, tanto porque a função seria "fictícia" (inexistiria no
quadro formal da Unidade), quanto em virtude das supostas atribuições não lhe fornecerem
"poderes reais".

Por essa linha, requereu sua absolvição por força da presunção de inocência, em face da
ausência de provas suficientes a atestarem seu dolo. Ato contínuo, a segunda tese reprisa o
recém dito para então afirmar que a falta de relevância de sua função haveria implicado uma
verdadeira inexigibilidade de conduta diversa. Isto é, como sua atribuição não lhe conferia
poderes de fato, nada podia ele fazer para evitar o que ocorria no HMAR.

Ao terceiro tópico, bastante fundado na suposta falta de dolo do Acusado, exposta na
primeira tese, pede então que a absolvição seja imposta em virtude de o fato constituir mera
infração administrativa, como se indiciou na solução do Inquérito Policial Militar. No quarto
item, defendido para ambos os Recorrentes, afirmam que a compreensão jurisprudencial de
que estelionato é um crime permanente (em casos de estelionato previdenciário) deve ser
estendida ao caso dos autos, de modo que a figura da continuidade delitiva e a sua causa de
aumento devem ser afastadas.

Nas últimas duas teses, sustentam a redução da pena-base para os dois Apelantes para o
mínimo legal, com o necessário refazimento da primeira fase da dosimetria em virtude disso
(quinta tese). Já na segunda e terceira fase do cômputo, especificamente em relação ao
militar, questionam a aplicação da agravante do art. 70, II, alínea "a", do CPM, e a falta de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
fundamentação para emprego da causa de aumento pela continuidade em seu grau máximo
(sexta tese), pelo que postulam a exclusão da primeira e o rebaixamento da segunda para a
fração de 1/6 (mínimo). Por fim, a partir das revisões matemáticas, requer a concessão do
benefício do sursis.

Feito esse incurso nas alegações dos Recorrentes, a iniciar pela alegação defensiva de
Valdilson Lacke de Araújo, é verdade que, de regra, não se pode imputar ao referido
indivíduo a eventual desorganização que exista no âmbito interno do ente jurídico que
adquire seus produtos. Em termos mais concretos, pode-se afirmar que não era
responsabilidade do civil controlar se os militares do HMAR iriam ou não desempenhar suas
atribuições a contento, principalmente quando essas dizem respeito a atos a serem
praticados após o recebimento dos produtos.

Não obstante seja correta essa construção, o caso em análise não cuida de uma situação
assim. Ainda que não se saiba, com total certeza, se parte dos problemas denotados no
Hospital derivou de possível desorganização, o que sobressai das provas, com uma clareza
grande demais para ser ignorada, é que as alegadas meras "irregularidades" praticadas no
âmbito do HMAR foram, na verdade, atos executórios para os delitos perpetrados e que, para
o total sucesso disso, particulares, como ora Recorrente, aliaram-se no ardil.

Nesse sentido, o Auto de Constatação produzido na fase policial torna visível a discrepância
absurda entre a quantidade de produtos de informática supostamente entregues pela
Sueste, entre agosto e dezembro de 2011, e o quanto de fato foi encontrado ao tempo da
perícia, em abril de 2012, poucos meses depois. A título exemplificativo, é irrazoável colocar
na conta de eventual "desordem" que das mais de 3 mil unidades de cartuchos, tonners e
cilindros para impressora, que constaram das Notas Fiscais da Sueste, existissem menos de
700 alguns meses depois.

Conjugada a percepção dessa discrepância com o levantamento feito pela 7ª ICFEx acerca
do gasto histórico do HMAR, consoante apontado no DIEx 344-S2, de 25.10.2012, reforça-se
a conclusão do caráter fictício das compras: em um período de 1 ano (dezembro de 2010 a
dezembro de 2011), o consumo de toda aquela Organização Militar nunca bateu, em relação
à maioria dos bens indicados, metade do quantum que se adquiriu no curto intervalo de
tempo das contratações feitas com a empresa supracitada (agosto a dezembro de 2011).

Confrontado com esse quadro, a tese defensiva falha em esclarecer tal realidade, pois não
há baderna administrativa que explique a simples e pura inexistência dos objetos
supostamente comprados. Somente ao se chegar à conclusão de que não houve o
fornecimento dos produtos é que a representação fornecida pelas provas se torna factível,
possível e razoável. A partir disso, o ardil empregado, naquilo que envolveu Valdilson Lacke
de Araújo, é consequência lógica: ao incluir em Notas Fiscais bens que não entregou
realmente, buscou manter o erário em erro com o fim de receber vantagem indevida.

O estelionato então se consumou quando a referida vantagem passou à posse do Acusado,
via pagamentos feitos pela Administração Militar, e a Vítima amargurou o prejuízo por ter
quitado compras fictícias. Com essa última peça da constatação, tal qual exposto na
Sentença, a condenação pelo crime contra o patrimônio público se impõe, forte tanto no que
atestou a Acusação, quanto na falta de desoneração pela Defesa com o seu ônus em
conseguir esclarecer as condutas do Réu.

Em continuidade, sobre a defesa em favor do Cel R/1 Mário Filho, nenhuma das três

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
primeiras teses levantadas em seu favor merece provimento. Todas se voltam, em maior ou
menor medida, contra o mérito da condenação, primeiro contra seu desacerto acerca dos
fatos (primeira tese). Após, contra o Decisum, porque haveria causa excludente da
culpabilidade (segunda tese), e, por fim, sob o fundamento da suficiência da punição
disciplinar para o caso, ou da ausência de provas de que o fato configurou crime, e não mera
infração.

Na respectiva ordem, em sintonia com o que já se concluiu no exame do Apelo movido pelo
Ten Cel R/1 Almeida, não subsistem as compreensões dos Réus de que suas atribuições
seriam tão irrelevantes a ponto de os impedirem de perceber ou agir contra as
irregularidades que ocorriam. No específico caso do Cel R/1 Mário Filho, a prova testemunhal
e a confissão do próprio atestam que, ao mínimo, sabia o que ocorria e ainda permitiu.

No sentido dessa colocação, como destacado na Sentença, qualquer que fosse o poder que o
Oficial possuía, a testemunha, Subtenente Sérgio Roberto de Santana, foi clara ao apontar
que o Cel R/1 Mário Filho era superior hierarquicamente à Chefe do Almoxarifado, Ten
Izabella, e suas atribuições o obrigavam a exercer poder de zelo sobre o exercício de sua
subalterna. Inclusive sobre outros setores ele exercia ascendência, como asseverou o
Capitão Tiago Pedreiro de Lima, outra testemunha compromissada.

Mais que isso, como o próprio reconhece, a ele cabia averiguar, primordialmente, a correta
alimentação do SISCOFIS, situação a qual era tão problemática que, nas palavras do
Acusado, justificou a criação de uma "sala/gabinete de crise". Não obstante esse quadro de
poderes e responsabilidades, isto é, em que pese o poder-dever hierárquico que detinha
sobre a Almoxarife e a sua específica designação para tentar solucionar problemas já
constatados, a situação do depósito do HMAR não melhorou, somente piorou.

Quanto a essa afirmação, veja-se que o ora Acusado e o Ten Cel R/1 Almeida, cujo recurso já
foi examinado, curiosamente se encontravam investidos de prerrogativas que lhes permitiam
- e até mesmo impeliam - a fiscalizar o caótico procedimento de requerimento e recebimento
instalado no Almoxarifado. Entretanto, ambos conseguiram falhar e se omitir em mais de
uma centena de compras diferentes, sincronia essa que, então, permitiu que todas as
requisições, contratações e eventuais quitações ocorressem, sem sobressaltos ou
questionamentos.

Tamanha coincidência, com toda vênia à leitura defensiva, não se explica em meras falhas
no exercício da função, pois sua magnitude extrapola a falha comum, do dia a dia, que a
todos pode acometer. Ao contrário, a situação somente se torna compreensível ao se
perceber que o ocorrido nasceu de condutas dolosas e convergentes, praticadas por pessoas
conscientes e voluntariamente aliadas, todas voltadas ao fim de fazer ter sucesso a
empreitada criminosa que se instalou naquele nosocômio.

Frise-se que a conclusão da presença do dolo do Réu não é somente fruto da sua inação em
evitar internamente que as irregularidades prosseguissem, mas também pela sua inércia em
reportar, a quem quer fosse (superiores, polícia, Ministério Público, Controladoria-Geral da
União etc), o descaso com que o dinheiro era manejado. No ensejo dessa colocação, a
avançar para a segunda tese defensiva, vê-se que tal imobilidade do militar, principalmente
ao se considerar sua ascendência hierárquica sobre a Ten Izabella, nunca poderia se
justificar sob a escusa de inexigibilidade de conduta diversa.

Como consolidado doutrinária e jurisprudencialmente, analisar se era possível ao agente não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
agir como o fez (praticar o crime) é algo que, de regra, diz respeito à esfera da culpabilidade,
dentro da teoria tripartite do delito. De regra, a todos se imagina que era cabível fazer
diferente do que praticou e com isso evitar a tentativa ou consumação do crime. Ainda
assim, o ordenamento positivou situações em que se reconhece que não era exigível
conduta diversa: coerção moral irresistível (art. 38, caput, alínea "a", CPM), obediência
hierárquica (art. 38, caput, alínea "b", CPM) e estado de necessidade exculpante (art. 39 do
CPM).

Em comum, todas essas ocorrências revelam em seu cerne uma hipótese fática em que a
pessoa alvo (da coerção, da ordem, do estado de necessidade), ainda que livre fisicamente,
restou forçada mentalmente, pelas circunstâncias, a tomar uma rota que a levou ao ilícito.
Mais que isso, resta claro que agir diferente era algo irrazoável, de modo que outros, caso
inseridos em idêntica situação, agiriam da mesma forma.

No caso da coerção moral irresistível, as Forças Armadas são um âmbito clássico para seu
emprego, justamente pela maior força que a hierarquia exerce sobre seus membros, de
modo que uma ordenação de superior, em regra, pode justificar o ilícito praticado pelo
executor da ordem. Ainda assim, a própria Lei ressalva que a ordem não pode ser
manifestamente ilícita (art. 38, § 2º, do CPM).

Ao último caso, o indivíduo pode acabar por fazer uso do estado de necessidade exculpante
sempre que se encontrar em uma situação de perigo, por si não provocada, e que para evitá-
la precisará sacrificar o direito de outrem, o qual deverá ser superior ao seu ou ao de quem
tentou proteger.

Feito esse breve discurso teórico sobre a figura da exigibilidade de conduta diversa e das
hipóteses jurídicas que a afastam, de pronto se denota que o caso do Réu não se enquadra
em nenhuma das excludentes. Ao revés, por deter ascendência hierárquica sobre a Ten
Izabella; porque não havia direito seu em perigo; e por não se vislumbrar qualquer coação
irresistível que estivesse a sofrer, é forçoso admitir que era exigível conduta diversa do Réu.

Em linha com o posto mais acima, o que se exigia não é que o Apelante sozinho houvesse
resolvido a delinquência que afligia o Hospital e que evitasse toda e qualquer compra fictícia
ocorrida. Esperava-se só e pelo menos que o Oficial Superior, ao estar ciente das inúmeras
irregularidades que ocorriam debaixo dos seus olhos, procurasse as autoridades
competentes, as quais pudessem desde logo intervir (órgãos superiores dentro da Força) ou
iniciar os procedimentos voltados à investigação dos fatos (órgãos de Polícia Judiciária).

Portanto, não milita com a razão a Defesa ao suscitar possível inexigibilidade de conduta
diversa, fato que a própria narrativa da Peça Recursal reforça, uma vez que, a bem da
verdade, não se expôs qualquer argumento que relacionasse as inações do Apelante com
alguma das excludentes citadas. O militar, além de dolosamente haver se omitido de suas
funções, com o mote de auxiliar com os estelionatos, no âmbito de sua culpabilidade, era-lhe
exigível que tivesse agido diferentemente, fosse pelo correto desempenho de suas funções,
fosse ao reportar o que ocorria.

A título de reforço, a Juíza de piso bem salientou o caráter doloso que exsurge da postura
omissiva adotada pelo Oficial e, implicitamente, a possibilidade de que houvesse atuado de
forma diferente:

"A postura alheia ao que acontecia no Almoxarifado, desenhada pelo Cel

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Mário Filho, é de tal porte que, como dito, ultrapassa a esfera da negligência,
principalmente porque não se está tratando de um oficial temporário, mas,
sim, de um Coronel, cujo grau de responsabilidade e de experiência lhe
permitem um desempenho mais comprometido.
Então, supor que o Chefe de Divisão Administrativa nunca tenha tido a
curiosidade de questionar o recebimento de medicamentos no Almoxarifado
quando se sabia que havia a Farmácia como local destinado a tal
armazenamento ou que nunca tenha conferido, ainda que por amostragem,
algumas das Notas Fiscais que ingressavam no HMAR é, no mínimo, estranho.
[...].
Logo, fica evidente o total descaso do ora acusado para com as suas
atribuições, enquanto Chefe da Divisão Administrativa, quando se considera a
disparidade, já tão exaltada ao longo da presente fundamentação, entre o que
existia no SISCOFIS e o que havia nas Notas Fiscais questionadas.
Assim, era de se esperar que o ora acusado ao menos passasse os olhos em
algumas das dezenas de Notas Fiscais fraudulentas para que, diante da
inevitável surpresa pelo quantitativo exacerbado, questionasse e tomasse as
medidas cabíveis no sentido de sanar as irregularidades.
[...].
Assim, repise-se que o Ten Cel MÁRIO FILHO, oficial superior do Exército
Brasileiro, tinha plenas condições de perceber a empreitada criminosa que se
desenrolava bem debaixo das suas vistas, sendo irrazoável a cândida
justificativa de que 'não sabia de nada'. A função inerente ao cargo de Chefe
da Divisão Administrativa do HMAR e a sua patente impedem-no de uma
postura passiva no exercício das suas atribuições."

Com a prática criminosa de estelionato confirmada em todos os seus requisitos pré-
delituosos (fato típico, ilicitude e culpabilidade), bem como nas elementares do próprio tipo
penal (ardil, vantagem, prejuízo), a desclassificação do caso para simples infração
administrativa não encontra eco. Aponta-se que, para a eventual concessão da tese
sustentada pela Defesa, na verdade haveria de se reconhecer ou a insignificância dos fatos,
ou então ir pelo caminho da bagatela imprópria, ao se afirmar que houve o delito, mas que a
sanção penal não se mostraria adequada e necessária como punição, por ser demasiada.

O primeiro caso é facilmente afastado pelo número de estelionatos nos quais a ação ou a
omissão do Réu foi fundamental para consumação e por isso foi condenado (113 vezes). Não
há irrelevância de fato em um cenário como esse. A respeito da segunda hipótese, sabe-se
que a desclassificação para infração disciplinar é uma forma positivada de bagatela
imprópria e que, inclusive, é aplicável para o estelionato pela via do art. 253, c/c o art. 240, §
1º e § 2º, ambos do CPM.

Não obstante, é flagrante que os fatos imputados ao Acusado não acarretaram prejuízo "de
pequeno valor", entendido por aquele "que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário-mínimo do país". As vantagens repassadas às empresas alcançaram a casa
dos milhões. Ainda, o Réu, solitária ou conjuntamente com os demais envolvidos, não tentou
restituir a defasagem suportada pela Administração Militar, mesmo que em parte.

Logo, não se encontra fundamento, de fato ou de direito, para a pretensão desclassificatória
em questão. Cita-se que esta Corte, em situações de muito menor gravidade, detém
precedentes pela inviabilidade de, em regra, fazer-se uso da hipótese legal da bagatela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
imprópria para o estelionato, principalmente por se entender que tal delito traz maiores
implicações negativas ao seio da Força e, por consequência, aos seus princípios basilares
(hierarquia e disciplina):

"APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO. [...]. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. [...]. Para o benefício da causa de
diminuição de pena, prevista no art. 240, § 2º, do CPM, basta que a restituição
seja voluntária, não necessitando que seja espontânea, uma vez que pode ser
sugerida ao réu a devolução do valor fraudado. O crime de estelionato
praticado por militar em prejuízo de outro não tem como vítima apenas os
colegas de caserna, mas a própria Instituição Militar e os seus valores mais
intrínsecos, o que impede ser considerado o delito insignificante ou mesmo
ser desclassificado para infração disciplinar. [...]." (STM. AP 0000154-
26.2013.7.01.0201. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 20.4.2017.
Publicado em 8.5.2017)

"APELAÇÃO. ESTELIONATO. [...]. O agente, utilizando-se da confiança dos
colegas de caserna, obteve para si vantagem ilícita, causando prejuízos a 6
(seis) soldados do efetivo variável. Descabe falar em desclassificação da
conduta para infração disciplinar, por não se tratar de pequeno valor. No
tocante à incidência do § 2º do art. 240 do CPM, observa-se já ter sido a
sanção reduzida em 2/3 (dois terços) em face da referida causa especial de
diminuição de pena, tendo sido empregado o quantum máximo. Não
incidência do princípio da bagatela, devido não só ao contexto social dos
militares envolvidos, mas à reprovabilidade da conduta atentatória à
disciplina e depreciatória dos sentimentos de lealdade e de confiança entre os
companheiros de farda, circunstâncias imprescindíveis para a unidade da
tropa e para o convívio social no interior do aquartelamento. Preliminares
rejeitadas. Recurso não provido. Decisão unânime." (STM. AP 0000053-
86.2013.7.01.0201. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 13.12.2016. Publicado em 3.2.2017)

Vencidos os tópicos referentes ao mérito em si da condenação, analisa-se agora a tese sobre
a natureza permanente dos estelionatos praticados. Como resumido antes, sustenta o
Apelante que, embora não seja uma situação de estelionato previdenciário, neste caso
deveria ser aplicada a compreensão consolidada por esta Casa de que, uma vez consumado
o primeiro delito, ele se protrairia no tempo, até cessar, o que justifica sua "permanência" e,
por consequência, a não ocorrência de continuidade delitiva, mas sim de um único crime.

Relidos os argumentos do Recorrente observa-se que não há como encaixar o entendimento
construído por este Tribunal, acerca da permanência do estelionato previdenciário, para a
situação dos autos. Sobre os delitos perpetrados por fraudadores do sistema de pensões das
Forças denota-se que o caráter permanente nesses casos nasce da específica circunstância
referente à ocorrência de uma só ação ardilosa original, a qual, uma vez bem-sucedida,
mantém-se como a razão para o recebimento de todas as vantagens, a partir daí, pagas
mensalmente.

Em outras palavras, nas situações em questão, o indivíduo que irá se beneficiar da fraude,
por receber a pensão a que não faz jus, precisou iludir a Administração Militar tão somente
uma vez. Em regra, após esse primeiro e único ardil, nunca mais ocorrerá de a pessoa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
precisar ludibriar o erário, pois esse, fiado em "prova de vida" falsa ou em "silêncio
malicioso", quando não se informa o óbito dolosamente, ficará a pagar indevidamente a
vantagem e a sofrer prejuízo em consequência.

Diverso é o caso destes autos, pois, ao invés de um singelo ardil, o Acusado e demais
envolvidos, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento,
praticaram um estelionato diferente, com ardil, vantagem e prejuízo próprios. A noção da
individualidade desses vários estelionatos se faz certa quando percebido que qualquer Nota
que houvesse sido rejeitada e pagamento que não fosse feito representariam menos uma
situação em que a Administração fora ludibriada (a pagar por algo que não adquiriu) e, por
óbvio, menos um quantum de vantagem indevida obtida e de prejuízo sofrido.

Dessa forma, embora o número final de condutas possa espantar, a consideração do seu
caráter individual faz jus à realidade provada nos autos. Então, aplicar a figura jurídica da
continuidade delitiva sobre esse quadro é, na verdade, não só adequado, como necessário.
Adequado porque os requisitos legais estão obviamente cumpridos e necessário devido à
proporcionalidade que traz à punição de quem praticou um crime que, mesmo que presentes
contornos sérios, não dependeu de grave ameaça ou violência contra pessoa.

Na linha dessa colocação, devem ser também rechaçados os argumentos defensivos pelo
recálculo da pena. No que toca ao uso da fração pela continuidade em seu máximo, a
quantidade de delitos considerada (113), no caso do Cel Mário Filho, fala por si só, pois,
mesmo que a lei não fixe um número previamente, por certo que mais de uma centena de
condutas delituosas é algo suficiente para justificar o uso da hipótese de aumento da pena
no máximo legal previsto.

Ademais, não se pode apontar ausência de fundamentação nesse ponto da Sentença, ao
passo que o Juízo, antes da dosimetria, asseverou que, quando houvesse mais de sete
condutas consideraria o excedente disso na primeira fase da dosimetria, o que acabou por
não fazer, em nítido benefício à Defesa. Ou seja, concorde-se ou não com o suposto método
que o Julgador iria aplicar, fundado na doutrina de Cleber Masson por ele citada, veja-se que
houve esclarecimento do porquê seria aplicada a fórmula da continuidade delitiva, o que
afasta a alegação de ausência de fundamentação.

Mais que isso, no momento do cálculo individualizado, a MM. Juíza sentenciante fez expressa
menção à quantidade de crimes pelos quais o Réu terminara condenado, que citou a título
de explicação da razão pela qual exasperava a pena em 2/3. Com esse detalhe
acrescentado, acaso discordante a Defesa, deveriam tais colocações da Sentença ter sido
expressamente e fundamentadamente impugnadas, para que, então, se compreendesse
eventual motivo que justificasse a alteração do valor de incremento usado.

Lógica parecida se emprega para rechaçar o pedido para afastamento da agravante genérica
do art. 70, II, alínea "a", do CPM. Não há como proceder análise à tese da Defesa porque tal
preceito legal não foi invocado na Sentença. Logo, se o Juízo em momento algum citou ou
usou da hipótese de que o Apelante praticou os crimes imputados "por motivo fútil ou torpe",
inexiste objeto a ser analisado.

Ao fim do Recurso, a respeito da redução da pena-base dos dois Apelantes, as quais foram
incrementadas em razão da "extensão do dano causado", adota-se leitura idêntica à feita no
exame do primeiro Apelo: ao não se denotar teratologia, ilegalidade, ilogicidade ou
inconstitucionalidade, falta também motivo para que o Tribunal proceda com nova

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
dosimetria, principalmente na primeira fase, que é a mais permeada por considerações
estritamente fáticas é melhor avaliada pelo Julgador original da causa.

Além disso, observa-se uma proporcionalidade entre o aumento em valores diversos:
enquanto para Valdilson Lacke de Araújo a pena-base subiu em 6 meses, para o Cel Mário
Filho houve incremento duas vezes maior, em 1 ano. Ao ir além da óbvia diferença entre os
valores, sobressai que o aumento mais desfavorável ao militar encontra relação com o fato
de que quase todos os estelionatos comprovados neste processo dependeram em algum
momento da sua omissão, razão pela qual foi condenado por 113 condutas diferentes.

Já o civil, na condição de sócio da empresa Sueste, teve seu envolvimento limitado às
contratações em que a referida pessoa jurídica foi a fornecedora, de modo que levou
vantagem sobre o erário em 35 oportunidades, nas quais o referido militar, em todas ou
quase todas, também foi participante. Feitas essas duas colocações, por uma questão lógica
e devidamente comprovada, o prejuízo/dano com o qual o então Tenente-Coronel auxiliou a
consumação é necessariamente maior do que naqueles em que o particular se locupletou.

Com essa última colocação, o resultado do Recurso movido por Valdilson Lacke de
Araújo e Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho é o seu não provimento
integral, com a manutenção da condenação dos dois nos exatos termos da Sentença.

Em seguimento à ordem estabelecida previamente, passa-se à análise da Apelação
interposta pela Defesa conjunta dos Réus ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira Cavalcanti
Filho, e os civis Andréia Carla Martins Cavalcanti e Flávio Francisco da Silva. Ao
referido Recurso, de forma sintética e apartada, cada um dos ora Recorrentes apresenta
esclarecimentos próprios para o porquê de suas pretendidas absolvições.

Na respectiva ordem da Peça, o primeiro é o civil Flávio Francisco da Silva. Alega que sua
condenação se fundou tão somente no fato de ele haver assinado 39 "cartas de crédito" da
Unifarma em favor do HMAR, títulos esses que haveriam sido simulados para dar ares de
validade às negociações feitas entre a Administração Militar e a empresa.

Em linha com a interpretação de insuficiência quanto a tal fato, afirma que sua conduta se
deu, unicamente, em obediência à ordenação de seu empregador, o Corréu Gentil de Oliveira
Cavalcanti Filho, sócio de fato da referida companhia. Além disso, o reconhecimento de
dívida feito por meio dos referidos documentos ocorreu após os supostos estelionatos, que
se consumaram com o pagamento pelo Erário, de sorte que não demonstram conluio ou
sequer ciência pelo Réu do que havia sido praticado.

A Apelante seguinte, Andréia Carla Martins Cavalcanti, sustenta que sua participação na
Unifarma seria mera formalidade, em razão do seu marido, ao tempo da constituição da
pessoa jurídica, não o poder (por ser militar). Assim, ao revés da leitura feita no édito, nunca
praticou fato voltado ao sucesso dos estelionatos supostamente praticados, no máximo agiu
na quitação e na prestação de contas da empresa, ao ter assinado as duas das multicitadas
"cartas de crédito".

O terceiro e último Recorrente, Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, afirma que não houve
premeditação no que se refere às Notas Fiscais, mas alterações de acordo com a
demanda/ordem do HMAR. Seria um indicativo de normalidade, no que se refere ao
procedimento adotado, o processo administrativo em que o nosocômio determinou o retorno
de certos medicamentos por problemas de armazenamento.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Em acréscimo, ressalta que nunca confessou qualquer prática criminosa, somente quis
auxiliar na elucidação dos fatos, não lhe sendo imputável a desordem do HMAR para com o
SISCOFIS. Por fim, compreende que restou provado que, embora tenha entregado de forma
distinta da originalmente contratada, efetuou a entrega ao Hospital de exatamente o valor
contratado, de modo que não há demonstração que tenha recebido alguma vantagem
indevida.

Feito esse breve apanhado, na mesma ordem acima, merece provimento o Apelo em relação
à condenação de Flávio Francisco da Silva. Não obstante esteja confirmado que assinou os
títulos particulares ideologicamente falsos, percebe-se que a prova se resume exatamente a
isso, sem que exista qualquer indicativo pretérito de que o Réu sabia do ardil e da vantagem
indevidamente obtida por seu Chefe, Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho.

Por essa percepção, além da referida prova se tornar fraca para a demonstração do
estelionato, tem-se que ela é insuficiente para atestar que o Acusado sequer soubesse que
as cartas eram documentos ideologicamente falsos. Nesse sentido, ao não se denotar
flagrante falsidade naqueles documentos, torna-se realmente irrazoável imaginar que um
subalterno, mesmo em uma empresa particular civil, fosse desconfiar ou se opor a uma
determinação advinda diretamente da pessoa que é proprietária da empresa que o emprega.

Na aplicação do instituto jurídico da excludente de culpabilidade por obediência hierárquica,
de fato está correto o Juízo a quo ao afirmar que tal não encontra aplicabilidade em relações
de natureza privada, mas sim e somente no direito público. Ainda assim, no caso dos autos o
que se vê é uma total ausência de tipicidade da ação empreendida pelo Recorrente (assinar
cartas de crédito), porque a Acusação não conseguiu comprovar que o agente estivesse
ciente de que esses documentos seriam empregados para o sucesso de um estelionato
pretérito, ou mesmo de que o ali descrito (o suposto "crédito") não existia realmente .

Veja-se que não se busca dizer de forma ingênua que o Apelante com certeza não sabia e
que não tinha como saber, pois tal quadro dependeria de prova quase absoluta nesse
sentido. Em verdade, o que se está a reconhecer é que o Acusado não pode, nem deve ser
condenado porque o Órgão Acusatório falhou em atestar que as suas ações, possivelmente
criminosas, realmente detinham direcionamento à prática dos delitos a ele imputados.
Absolve-se, portanto, forte na garantia da presunção de inocência, que se manifesta aqui
pelo princípio do in dubio pro reo.

Em outras palavras, embora ao tempo da oferta da Denúncia os fatos narrados tenham
fornecido justa causa suficiente à possibilidade de que o Réu fosse culpado, a instrução
probatória resultou inconclusiva, ao passo que é razoável tanto pressupor eventual
participação do empregado, quanto que na verdade ele não soubesse dos delitos
perpetrados e, por isso, não tenha agido com dolo de ser coautor ou partícipe do esquema
criminoso.

Situação diferente, por exemplo, seria se Flávio Francisco da Silva houvesse sido um dos
beneficiários diretos do esquema, como é a situação dos seus Correcorrentes, que, na
condição de sócios, formal e de fato da empresa que o empregava, obviamente
enriqueceram com as vantagens indevidas pagas à Unifarma. Assim, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, a reforma da Sentença se impõe para que o referido Apelante
seja absolvido integralmente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Transcreve-se julgado desta Corte Castrense que remonta ao posicionamento neste trecho
do Voto:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. AUSÊNCIA
DE DOLO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 1. O crime
de estelionato só ocorre na modalidade dolosa, que consiste na utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter
em erro a vítima. 2. Constitui requisito necessário para a configuração do dolo
do crime de estelionato a prova incontroversa da fraude com o fim de obter
vantagem ilícita. 3. A ausência de comprovação acerca da ilicitude da
vantagem gera dúvidas quanto à configuração da conduta de corrupção
passiva e faz imperiosa a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Recurso
conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria."
(STM. AP 7000170-59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgado em 4.3.2021. Publicado em 14.4.2021)

Em relação aos Condenados seguintes, o casal "dono" da pessoa jurídica supramencionada,
como recém antecipado, o quadro é outro. Respeitados os argumentos alinhavados
particularmente para cada um dos dois, tem-se que o caderno probatório restou
incontestável acerca dos estelionatos para os quais ambos se esforçaram na manutenção em
erro da Administração Militar e pelo qual conseguiram se locupletar com valores aos quais
não fizeram jus, às custas de prejuízo da referida Vítima.

Em relação às condutas de Andréia Carla Martins Cavalcanti, em que pese afirme ser
somente sócia formal da Unifarma, as provas atestam que ela agia em nome da referida
empresa, ao atuar, como se observou na Sentença, como "Diretora" da companhia
justamente em situação de fornecimento de "medicamento diverso do que havia sido
solicitado". Ou seja, mesmo que a situação em questão não diga respeito ao caso dos autos,
a sua contemporaneidade atesta o contrário do alegado pela Defesa.

Ainda, sublinhe-se que o exposto acima é somente parte do quebra-cabeça probante, que se
conjuga com o restante das provas produzidas, as quais por sua vez demonstram que a Ré,
por meio da Unifarma e em conluio com seu esposo, nunca forneceu a contento o que o
HMAR supostamente comprava deles. Nesse sentido, não obstante alguns dos
levantamentos feitos na fase inquisitorial (Auto de Constatação; Relatório de Inventário) não
sejam úteis para as contratações da Unifarma, aquele feito pela 7ª ICFEx, exposto no DIEx
344-S2, ilumina bem essa situação.

Ao comparar o supostamente adquirido com o consumo histórico do HMAR entre dezembro
de 2010 e dezembro de 2011, denotou o referido expediente que vários bens foram
adquiridos em quantitativos absurdamente altos, quando em um ano nunca foram usados
sequer uma unidade deles. Exemplo disso se retira logo do primeiro item listado (Ácido
Ursodeoxicólico, em comprimidos de 150mg), sobre o qual o HMAR comprou 2.500 unidades
em tese, mas nunca consumiu, seja antes da compra, seja depois dela.

Mais que isso, as "cartas de crédito" já referidas, embora não tenham atestado a
participação de Flávio Francisco da Silva, contam história diferente em relação aos
Recorrentes restantes. Na condição de sócia atuante, Andréia Carla Martins Cavalcanti, como
acima apontado, e de sócio de fato (Gentil), confessado pelo próprio, nitidamente
empregaram dos referidos títulos como meio de manter o sucesso da empreitada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
estelionatária, pois somente atestaram um crédito nunca saldado.

Acerca dessa última colocação, asseverou-se o mesmo na Sentença, no que não foi
frontalmente rebatida nas Razões de Recurso: não obstante afirmem que não tenham
restado débitos entre a Unifarma e Administração Militar, é perceptível que os Acusados não
conseguiram produzir prova de que os montantes indicados nas tais cartas tenham sido, por
qualquer maneira (em dinheiro ou em produtos), quitados para com o Erário, que
nitidamente já havia sido enganado a pagar por bens que nunca adentraram em seu
patrimônio.

A partir disso, o quebra-cabeça probante, citado antes, resta esclarecido em relação ao casal
de Apelantes. Em que pese se defendam sob argumento de desconhecimento sobre o que
ocorria (Andréia) e de ausência de obtenção de vantagem indevida (Gentil), o que sobressai
é claramente o oposto, uma vez que ambos, cientes e voluntariamente, empreenderam
condutas voltadas à manutenção da Administração Militar em erro, ao falsamente afirmarem
(via Notas Fiscais) pelo fornecimento de bens nunca entregues e, com isso, obtiveram o
indevido pagamento da contraprestação correspondente, em prejuízo ao erário.

Assim, diversamente do que se compreendeu ao outro Apelante, aos dois ora examinados
resta somente a manutenção da condenação. Em resumo, o resultado do Recurso examinado
é o provimento, para reformar a Sentença em relação ao Recorrente Flávio Francisco
da Silva, de modo a absolvê-lo da imputação lhe feita, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM; enquanto, no que toca ao ex-1º Ten R/1 Gentil de Oliveira
Cavalcanti Filho e a Andréia Carla Martins Cavalcanti, nega-se provimento ao Apelo,
de modo que restam mantidas as respectivas condenações por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Retomada a ordem dos Apelos ofertados, avança-se ao exame daquele movido pelo Cel
R/1 Newton Figueiredo Corrêa contra a Sentença que o condenou. Resumidamente, suas
insurgências dizem respeito à falta de demonstração de que ele, na condição de Ordenador
de Despesas, tenha realizado algum ato indevido no exercício de suas atribuições, senão aos
subordinados, que tudo antes conferiam e somente a ele repassavam para assinatura.

De forma mais específica, aponta o que entende serem inconsistências nas provas arroladas
contra si: argumenta que não restou atestado seu dolo para os supostos estelionatos, visto
que esse é antecedente à obtenção da vantagem indevida, bem como que os fornecimentos
a menor ou nunca feitos, a bem da verdade, vieram a se concretizar posteriormente, de
sorte que não ocorreu um desfalque ao Hospital, que, ao fim, recebeu pelo que pagou.

Subsidiariamente, caso não seja absolvido, requer a desclassificação da conduta para aquela
prevista no art. 324 do CPM - "Inobservância de lei, regulamento ou instrução". Se nem isso
for concedido, pede que a pena imposta seja reduzida ao mínimo legal.

Respeitada a sustentação defensiva, a condenação deve ser mantida. Reconhece-se que
milita com a verdade a afirmação do Acusado de que não cabia somente a ele os
procedimentos que resultaram nos estelionatos, ao passo que as Partes Requisitórias eram
formuladas pela Ten Izabella e que os procedimentos seguintes recebiam controle do Fiscal
Administrativo e do Chefe de Divisão Administrativa.

Ainda assim, o Juízo a quo foi claro e certeiro ao destacar que a demonstração do
envolvimento do Coronel nasce não só das particularidades ligadas às atribuições do cargo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
que detinha (Ordenador de Despesas), mas sim e principalmente do extenso cenário de
equívocos, irregularidades e mal procederes que ocorreram debaixo da vista, sem que esse,
minimamente, desconfiasse. Em resumo, na linha do que já se expôs quanto aos Apelantes
Cel Mário Filho e Ten Cel Almeida, a situação era demasiado nítida para que fosse ignorada.

A dar contornos mais claros ao acima dito, observa-se que o Recorrente, em que pese
pudesse confiar em sua equipe, estranhamente se manteve inerte em face das óbvias
desconfianças que exsurgiam das inúmeras Partes Requisitórias, que sempre eram
encaminhadas pela mesma Oficial e sempre em quantitativos expressivos. Ainda sobre esses
pedidos, também nunca se questionou o Acusado do porquê a Chefe do Almoxarifado estaria
a efetuar requerimentos de medicamentos, quando era notoriamente sabido que essa
função, de regra, recaía ao Chefe da Farmácia.

Todos esses lapsos servem somente de degrau para a convicção, pois dão o suporte para a
desconfiança em relação às recorrentes omissões do Ordenador de Despesas. A certeza da
participação do militar no esquema se concretiza na constatação dos pagamentos que
autorizou quando o procedimento sequer detinha ciência prévia sua na respectiva Nota de
Empenho. Isto é, mesmo ausente a assinatura do Ordenador de Despesas, pela qual se
autorizaria o empenho, o Réu anuiu com a realização da quitação com os fornecedores, a
despeito da óbvia fraude ocorrida durante o trâmite interno no HMAR.

Não se consegue encontrar escusa, nem a Defesa fornece, para tamanho desleixo perante
uma ilegalidade tão óbvia. Mais que isso, as falhas que ocorriam no recebimento dos
produtos comprados foram repetidamente levadas à ciência do Cel Figueiredo pela 7ª ICFEx,
mediante seus Relatórios, nos quais se indicaram não só a irregularidade pela falta de
lançamento no SISCOFIS, mas também a reprovabilidade de se pagar por bens não
integralmente fornecidos (quando ainda se supunha que o que estava a ocorrer era mero
fornecimento "fracionado").

As condutas posteriores, destacadas na Sentença, referentes à confecção de expedientes
que justificariam a não localização de, por exemplo, medicamentos comprados da Unifarma,
porque supostamente não haveria espaço no HMAR (Parte 58-Almox, de 21.12.11,
conjuntamente com a Parte 42-FiscAdm, de 22.12.11, e com o Ofício 118-FiscAdm, de
26.11.11), não justificam o dolo pretérito de estelionato, todavia corroboram esse. Em outros
termos, de fato não podem os expedientes ser considerados o ardil que possibilitou a
vantagem indevida, uma vez que foram subsequentes a essa, porém é impossível ignorá-los,
em face da sua falsidade, na condição de meios de acobertamento do esquema delituoso.

A bem da verdade, tais procedimentos poderiam ser considerados post factum puníveis,
pois, embora ligados em certa medida ao estelionato anterior, derivaram de condutas
próprias, com finalidade também própria, a qual, nitidamente, se volta ao acobertamento do
ilícito anterior, já consumado. Assim, houvesse o MPM recorrido da parte do Decisum que
considerou todo e qualquer falso documental conglobado nos estelionatos, percebe-se que
haveria possibilidade de condenação de forma separada em relação a tais falsidades,
praticadas a posteriori.

Não obstante, deve-se respeitar o princípio da non reformatio in pejus, ao passo que os
Recursos foram unicamente interpostos pelas Defesas dos Acusados, e a Acusação permitiu
que o seu prazo corresse in albis, pelo que se presume que restou satisfeita integralmente.
Dessa forma, fazer esta Casa qualquer tipo de alteração ao julgado recorrido, da qual possa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
resultar piora ao quadro do Réu, é totalmente vedada pelo nosso ordenamento.

Feito esse recorte, também não prosperam as demais tentativas de justificar os erros
procedimentais ocorridos sob fundamento de que se recebeu outros bens, ou de que outros
credores do HMAR foram pagos pelas empresas aqui examinadas. Ao revés de explicarem,
tamanha informalidade para com o erário somente vem ao encontro da tese acusatória, pois
se converte em verdadeira confissão dos Réus de que naquela Organização Militar nada se
fazia de acordo com a regra legal, mas sim da forma que melhor se entendesse para cada
caso.

Coincidentemente, as contratações em que se optou por fazer essas escolhas heterodoxas
se revelaram fraudulentas, ao passo que, como já se destacou em outros trechos deste Voto,
se forem somadas as "cartas de crédito" apresentadas por algumas das empresas, ou
mesmo as notas fiscais e "recibos" de outros supostos fornecedores do HMAR, não se
alcança o montante de dinheiro público entregue às companhias civis. Ou seja, ainda que se
tente colocar fé nessas construções defensivas, erigidas para tentar elidir a elementar da
"vantagem indevida", a narrativa não se confirma.

Em relação à tese subsidiária de desclassificação para o delito do art. 324 do Códex
Substantivo, percebe-se, a partir do todo discorrido acima, que o caderno probatório é
demasiadamente claro no sentido de que as eventuais ações e omissões do Réu estavam
dolosamente voltadas ao sucesso do estelionato. Não se resumiram a mero "deixar [...] de
observar lei, regulamento ou instrução", que então teria dado azo "à prática de ato
prejudicial à administração militar".

Por certo, em todo estelionato que envolva agente público em sua execução, tal agente
necessariamente deixa de "observar lei, regulamento ou instrução" e com isso permite que
se pratique um "ato prejudicial à administração militar". Porém, percebe-se que o delito em
questão é de caráter subsidiário, um crime que, quando percebidos indícios de uma prática
mais gravosa, resta conglobado pela ação maior e se torna um crime-meio, transeunte, pelo
qual o criminoso necessariamente passa para alcançar o fim almejado (estelionato, no caso).

Exemplo clássico é a lesão corporal em relação ao homicídio, ao passo que, em muitos
cenários, o criminoso que visa matar alguém precisará obrigatoriamente lesionar a pessoa-
alvo para que, por força das lesões que ocasiona, essa venha a falecer. Em um cenário
assim, resta somente considerar conglobada a ação menor, tal qual procedeu o Juízo de piso
em relação aos delitos de falsidade documental, ao considerar que esses foram parte do ardil
empregado para o objetivo principal (estelionato), conforme se lê da Sentença:

"Perceba-se que entender o crime de falsidade ideológica como absorvido
pelo crime de estelionato, nos termos do Princípio da Consunção, implica em
inevitável benefício para os acusados cujas condutas se adequarem a este
último delito.
O crime de uso de documento falso, por sua própria natureza, é um tipo
subsidiário, sendo absorvido quando se constituir o meio para a
caracterização de outro tipo penal. Logo, se o ato de usar o documento falso
se inserir em diferente tipo penal, por visar objetivos outros, que abarcam
aquele delito, deve ser considerado o delito-fim, em obediência ao Princípio
da Consunção."

Portanto, a condenação do Apelante pelo estelionato deve se manter. Sinteticamente, na

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
condição de Ordenador de Despesas, o Recorrente agiu e se omitiu dolosamente com o fim
de que, nas compras apontadas na Sentença, a Administração Militar fosse mantida em erro
e, a partir daí, pagasse por bens nunca fornecidos, em claro prejuízo à Vítima, com
consequente obtenção de vantagem indevida pelas empresas fornecedoras, que receberam
contraprestação sem adimplir com sua parte da obrigação.

Ao fim, referentemente à redução da pena imposta, além da Defesa não haver disposto
qualquer argumento concreto do porquê deveria ser revisado o cálculo, não se observa erro
a motivar eventual diminuição. Nesse sentido, na primeira fase a pena foi aumentada do
mínimo em 1 ano, pois foi considerado que a "extensão do dano" justificaria o incremento.
Nitidamente, ao haver possibilitado 94 pagamentos indevidos distintos, a resultar em
milhões de reais de prejuízo ao erário, acertado o Decisum.

Na fase seguinte, a aplicação das agravantes do art. 251, § 3º, e do art. 70, II, alínea "l",
ambos do CPM, não se apontam equivocadas no caso concreto, em que se cuida de militar
que, ao tempo dos fatos, exercia função na Unidade locupletada e que, tão somente em
razão dessa função, teve sucesso na empreitada. À última fase, observado que o Acusado
restou condenado por 94 condutas passíveis de individualização, o emprego da fração
máxima (2/3) pela continuidade delitiva se mostra consentâneo com a jurisprudência pátria.

Com essa última consideração, ao não se perceber ângulo que autorize a absolvição do
Apelante, senão provas que atestam sua responsabilidade nos fatos criminosos descobertos,
bem como por não prosperarem quaisquer das duas teses subsidiárias, resta forçosa a
manutenção da condenação em seus exatos termos, como imposta na Sentença recorrida.
Por isso, nega-se provimento ao Apelo, de forma integral, do Cel R/1 Newton
Figueiredo Corrêa.

O Recurso seguinte foi interposto pela então Chefe do Almoxarifado do HMAR, a 1º Ten
R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza, condenada pela prática de estelionato, corrupção
passiva e subtração ou inutilização de livro, processos ou documento. Além de debater o
mérito de suas condenações, suscitou questões de ordem preliminar acerca de eventuais
nulidades, temas os quais já receberam resposta neste Voto, motivo porque não voltarão a
ser abordados.

Dito isso, a avançar diretamente ao mérito, a Apelante primeiro apresenta defesa em relação
à suposta prática do delito de subtração de livro (art. 337 do CPM). Resumidamente, aponta
a ausência de conduta ilícita pela Ré em ter procedido de tal forma, uma vez que somente o
fez em autodefesa, ao perceber que o seu afastamento do serviço seria ilícito. Noutro flanco,
afirma que a conduta imputada não se encaixa no referido tipo penal, pois o delito não seria
passível de prática por militar enquanto nessa qualidade.

Quanto ao estelionato, compreende que sua condenação é incorreta em virtude da ausência
de poder da Acusada na estrutura do HMAR. Como se perceberia do seu posto e patente,
além do cargo que ocupava, ela seria totalmente subalterna às pessoas do Fiscal
Administrativo e do Chefe de Divisão Administrativa. Por isso, mais do que não ser capaz de
fazer acontecer todo estelionato apontado, ela inclusive haveria sido induzida em erro por
seus superiores a agir de tal forma, ou seja, a fazer as Partes Requisitórias, não lançar no
SISCOFIS os bens recebidos etc.

Em um cenário assim, afirma que inexistira dolo para a consecução dos delitos, bem como
que, ainda que se entendesse ter ela agido com intenção, o caráter reduzido de suas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
atribuições demonstraria a inexistência de relevância causal do que fez ou deixou de fazer.
Em outras palavras, as assinaturas que opôs em determinados documentos, os
encaminhamentos que procedeu e demais irregularidades a ela imputadas, além de
executados a mando, se retiradas da linha de ocorrências, não teriam impactado no sucesso
dos estelionatos.

Ainda sobre o crime patrimonial, de forma subsidiária, agrega que a aplicação da agravante
do § 3º do art. 251 acarreta um excesso, que pune duplamente o militar que pratica
estelionato: primeiro, quando feito o enquadramento como crime militar e, por
consequência, no art. 251 do CPM, pois eleva-se a pena cominada de 1 a 5 anos para 2 a 7
anos de reclusão; e, segundo, ao se aumentar mais ainda a pena em virtude da referida
agravante.

Sobre o delito de corrupção, inicia com sustentação pela atipicidade dos fatos considerados.
Sumariamente, compreende que os depósitos observados não estariam diretamente
relacionados a eventual ato de corrupção da Ré, além de faltar elementar do tipo penal
consistente em iniciativa do particular corruptor. Subsidiariamente, postula a
desclassificação para a hipótese minorada do art. 308, § 2º, do CPM, e a aplicação do
princípio da consunção, de modo a considerar o estelionato conglobado pela corrupção.

Ao último dos pedidos, caso mantida sua condenação, requer que desde logo seja alcançado
o benefício do cumprimento da pena em "regime domiciliar". A motivação para tanto
decorreria do fato de a Acusada ser a única dos genitores a cuidar de duas crianças, de
modo que, acaso seja recolhida a qualquer tipo local de apenamento, mesmo casa de
albergado, o Estado acabará por colocar dois indivíduos menores de idade, ainda
dependentes dos pais, em situação de abandono.

Discorridas as Razões, nenhuma merece prosperar.

Quanto à subtração de livro procedida pela Acusada, não se percebe razão que aponte pela
impossibilidade da sua prática por militar da ativa, enquanto nessa condição. Respeita-se
que o título do capítulo em que inserido o crime (Dos Crimes Praticados por Particular contra
a Administração) pode levar à crença que somente particulares possam praticar os tipos
penais ali descritos. Ainda assim, percebe-se que a terminologia usada ("particular") é
meramente um indicativo de quem, em regra, seria o sujeito ativo, porém não
obrigatoriamente.

Especificamente sobre o art. 337, essa falta de obrigatoriedade se denota pela ausência de
previsão nas elementares do tipo de uma qualidade que o agente necessite deter. Isto é, o
referido dispositivo em momento algum dita que só um particular (civil) pode ser o autor das
condutas ali expostas, nem sequer implicitamente se percebe que a descrição típica indique
que um militar nunca possa ser o agente praticante.

A bem da verdade, na hipótese abstrata dos autos, de militar que fez sumir livro pertencente
à Administração Militar, em regra ocorreria a prática do delito previsto no art. 321 do CPM,
pois se imagina que o militar detenha posse do livro que extraviou, já que ligado ao seu
serviço. Não obstante, no caso dos autos, porque já afastada do cargo, em razão das
investigações iniciadas contra ela, a Tenente não mais poderia estar licitamente na guarda
do livro.

Nesse cenário, em que pese ainda se mantivesse no serviço ativo, percebe-se que a Oficial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
necessitou subtrair os documentos alvo, pois não mais se encontravam em sua posse ou
guarda. Há, portanto, uma adequação subsidiária, o inverso da consunção criminosa: ao
invés de um crime maior (estelionato) que congloba a ação de um menor (falso ideológico),
observa-se um delito mais grave (art. 321) que não teve suas elementares inteiramente
satisfeitas, porém, naquilo que foi efetivamente praticado há incursão no tipo penal menos
grave (art. 337).

Ademais, no que diz respeito à não consumação do delito, em razão do sumiço não haver
ocasionado repercussões no âmbito do HMAR, a eventual substituição do livro original por
outro ou sua recuperação, não elide a consumação. A Sentença foi clara em apontar os
efeitos deletérios do praticado pela militar e, por consequência, a prática criminosa:

"No que se refere ao crime de subtração ou inutilização de livro, processo ou
documento restou plenamente demonstrado, tanto pelo Relatório de
Inventário para Passagem de Cargos e Encargos do Almoxarifado Central,
datado de 24 ABR 12, no qual é mencionada a impossibilidade de confronto
com a totalidade dos arquivos do Almoxarifado, em virtude da ausência de
muitos documentos de entrada e saída, que estavam na posse da ex-Ten
IZABELLA (IPM- Evento 3, doc. 12, fls. 1094/1171), como pela própria acusada,
quando, na Parte s/nº, data de 23 ABR 2012, dirigida ao Fiscal Administrativo,
no item 2.7, afirma que estava com vários documentos não considerados pelo
seu sucessor naquele primeiro documento (IPM- Evento 3, doc. 50, fls.
2553/2555).
Corroborando a prova documental, a testemunha ex-Ten OSÍRIS GÓES JÚNIOR,
que, ao final de ABR 2012, assumiu a função de Almoxarife, ficando até JUN
2013, no lugar da ex-1ª Ten IZABELLA, esclareceu que não teve acesso a
alguns documentos de controle de material do Almoxarifado, pois não
estavam lá e sim em poder da 1ª Ten IZABELLA, tendo a testemunha
solicitado verbalmente a devolução da documentação, por umas quatro
oportunidades, sem que tivesse sido atendida (Evento 267, docs. 28/40)."

Por desdobramento lógico, não se observa razão no argumento de que a Acusada agiu em
"legítima defesa" ou em "autodefesa", porque estaria acossada pela suposta ilegalidade de
seu afastamento do serviço. Respeitado que a então militar pudesse se sentir injustiçada
pelas investigações, ainda assim não se denota que a Administração Militar tenha exercido
uma atribuição ilegal, nem que haja manejado com excesso, ao passo que o afastamento do
servidor implicado em supostos delitos visa justamente evitar indevidas intromissões do
Investigado, tal qual a ocorrida.

Não suficiente, caso a Ré estivesse com a razão, ou seja, estivesse correta acerca do caráter
ilegal do afastamento sofrido, o caminho escolhido (furtar o livro) permanece como não
adequado. Ao contrário, a Apelante poderia e deveria ter usado de expedientes defensivos,
inclusive judiciais, como Mandado de Segurança, para, eventualmente, litigar por seu direito
de permanecer no serviço, ou mesmo de acesso aos autos, para confirmar a higidez das
investigações.

Logo, não bastasse a situação nitidamente ilícita em que se envolveu a Acusada, a opção por
ela feita nunca estaria de acordo com o ordenamento e com a legalidade. A manutenção da
sua condenação por incurso no art. 337 do CPM então se impõe, com o consequente
improvimento do Apelo nesta parte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Ao crime seguinte, na ordem em que abordado no Recurso, melhor sorte não assiste às teses
da Recorrente. Relativamente a uma atipicidade das condutas da Ré ou mesmo a uma
ausência de culpabilidade sua por estar unicamente a cumprir ordens, poder-se-ia dar razão
para os argumentos defensivos, caso a situação dos autos fosse outra, pois, realmente, não
se mostraria possível que a Chefe do Almoxarifado produzisse sozinha todos os delitos
observados.

Não obstante, a responsabilização da Acusada, a despeito de eventual "irrelevância" das
suas atribuições, ou mesmo das ordens que tenha recebido, decorre do reconhecimento de
que as ações por ela praticadas atestam uma consciência delituosa e uma voluntariedade
em participar do esquema. Exemplos disso são tanto as inúmeras Partes Requisitórias
confeccionadas pela Ré, sempre em quantitativos absurdos, sem indicação do setor
responsável da necessidade, quanto os recebimentos nitidamente fraudulentos feitos por
ela.

Tais requerimentos por si só já atestariam a inexistência de uma obediência hierárquica
válida, na condição de causa excludente da culpabilidade, ao passo que as eventuais ordens
que as justificaram estavam nitidamente imbuídas de ilegalidade. Em uma situação assim, a
militar, em que pese subordinada, não deveria ter se permitido constranger em praticar atos
ilegais, sem ao menos levar a conhecimento de outras autoridades, acima daquelas que a
ordenavam, o que estava a ocorrer.

Ademais, a prova produzida nos autos não reforça ou fornece subsídio para essa teoria
defensiva: não há demonstrativos claros de que a Chefe do Almoxarifado estivesse a ser
pressionada pelo Fiscal Administrativo e/ou pelo Chefe de Divisão Administrativa para dar
andamento a todas aquelas Partes Requisitórias fraudulentas. Ao revés, esses superiores
fazem o jogo inverso, apontam a Ré como única responsável, pois ela teria poderes para
escolher o que seria requerido e o que não, enquanto eles meramente fiscalizariam a higidez
dos procedimentos.

Como dito, isso tudo é só um dos fatores que atestam o conluio criminoso em que se
envolveu a Acusada, ao demonstrarem sua consciência da ilicitude perpetrada e seu
consentimento. O recebimento dos produtos de forma simulada vem então para confirmar,
do início ao fim, a fraude praticada, quando atesta que, além do ardil no início (na confecção
das Partes Requisitórias), houve indução à Administração Militar em erro quando se afirmou
falsamente que bens haviam sido recebidos sem que isso houvesse ocorrido realmente.

Ainda, os multicitados levantamentos, feitos na fase investigativa, esclarecem, além de
qualquer dúvida razoável, a dissimulação produzida no Almoxarifado. Nitidamente,
quantitativos foram dados como recebidos, os quais, posteriormente, não foram encontrados
no depósito da Unidade (Auto de Constatação), e suas ausências não se explicam sequer
com base em eventual consumo, pois aquele nosocômio não possuía consumo para tanto
(DIEx 344-S2/7ª ICFEx).

Isso, então, só vem para afastar a tese defensiva da suposta irrelevância das condutas da
Ré. Ao revés do que tenta induzir a Defesa da Tenente, percebe-se que as ações criminosas
da Acusada foram fundamentais para o sucesso dos estelionatos descobertos: houvesse ela
se negado a dar início às Partes Requisitórias, ou mesmo rejeitado lançar recebimento
inverídico nas Notas Fiscais de produtos não entregues, o estelionato haveria falhado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Em sintonia ao exposto quando da análise dos Apelos de outros dos Oficiais (Cel Mário Filho e
Ten Cel Almeida), a verdade desnudada é que tamanho ideal delituoso somente foi bem-
sucedido porque todos esses agentes públicos, em pontos estratégicos da estrutura do
HMAR, ajuntaram-se para tanto. Se qualquer um deles houvesse minimamente fugido do
ideal, os golpes perpetrados em 2011 contra o nosocômio não teriam se perfectibilizado, ou
no máximo o dano causado seria menor.

Por essas linhas, a manutenção da condenação por estelionato se impõe, razão pela qual se
avança para a análise da dosimetria, nos pontos em que questionada. Pela aplicação da
agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, percebe-se que não merece prosperar
em razão de não existir bis in idem. Embora seja verdade que o delito de estelionato no CPM
detém pena cominada superior àquela prevista no art. 171 do CP, o que, por si só, não
configura um duplo agravamento decorrente de uma mesma causa.

Ser a pena prevista no CPM ou no CP mais alta revela uma escolha legislativa, a qual, salvo
situações excepcionais, não justifica que o Poder Judiciário subverta tal opção. Exemplo
oposto ao trazido pela Ré se observa na comparação entre os delitos de estupro previsto no
Códex Castrense e naquele civil: enquanto o CPM se mostra, em certos termos, "indulgente"
ao prever pena de 3 a 8 anos de reclusão, o CP, ao haver sido atualizado mais recentemente,
pune de forma mais adequada ao determinar um mínimo de 6 anos por tal conduta.

Portanto, a verdade é que subsistem diferenças punitivas entre os dois Códigos Penais, que,
concorde-se ou não, em si não revelam necessariamente um "agravamento" ou uma
"minoração", mas sim, a princípio, uma definição mínima da punição a ser imposta pelo fato
praticado. Essa percepção só ganha força ao se notar que a intenção do legislador ao tempo
do atual CPM era colocar a pena do estelionato comum no mesmo patamar (2 a 7 anos),
consoante se vê na redação do Decreto-Lei 1.004, de 1969, lei promulgada, mas que nunca
entrou em vigor.

Dessa forma, quando o militar praticar conduta típica de estelionato, que se enquadra em
hipótese de tipicidade indireta do art. 9º do CPM, e ainda o faz em atentado à Administração
Militar (art. 251, § 3º), não há bis in idem. O que ocorre é somente o encaixe adequado
consoante as disposições legais em questão. Observe-se que ao militar é possível incorrer no
referido tipo penal, pela via do art. 9º, não somente ao ludibriar o erário castrense, mas
também ao enganar colega da ativa (art. 9º, II, "a") ou mesmo contra outras pessoas, se
estiver em lugar inadequado (art. 9º, II, "b", "c" e "d").

Sublinhe-se que a situação é diferente em relação ao civil e ao militar reformado porque
esses somente podem praticar o estelionato do art. 251 quando a Vítima for a Administração
Militar. Essa constatação se colhe do art. 9º, III, alínea "a", única pela qual o indivíduo poderá
ter a prática de estelionato reconhecida como crime militar, que, em sua descrição, demanda
que "patrimônio sob a administração militar" ou "a ordem administrativa militar" sejam
afetados. Isso foi devidamente destacado na Sentença a quo, pelo que se cita em reforço à
argumentação acima:

"O legislador penal militar, considerando os valores morais balizadores da
atividade militar, previu, no § 3º do alusivo artigo 251 do CPM, uma causa
especial de aumento de pena, quando o agente militar pratica a conduta em
detrimento da Administração Militar. Tal causa especial de aumento de pena,
no entanto, não é aplicável ao agente civil, visto que o prejuízo à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Administração Militar é elementar para o reconhecimento da natureza de
crime militar, na forma do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Portanto, a agravante especial acima não se aplica aos acusados civis, uma
vez que o dano à Administração Militar já foi a circunstância que fez com que
a competência desta Justiça Especializada recaísse sobre eles, de modo que
atribuir a agravante do §3º aos acusados civis seria um bis in idem."

Com isso, a manutenção da agravante se mostra consentânea com o ordenamento pátrio, de
sorte que a dosimetria realizada, igualmente, não merece reparos.

Quanto à prática de corrupção passiva, denota-se, prontamente, que a alegação de eventual
ausência de ato inicial de oferta pelo agente corruptor (civil Valdilson Lacke de Araújo) à
Apelante é fator irrelevante para consumação do delito pela então militar. Como se percebe
pela leitura do preceito primário do art. 308 do CPM, basta, para a consumação, que o
servidor receba vantagem indevida ou aceite promessa, observados os demais requisitos
referentes à correlação com o atual ou com o futuro cargo, independentemente de a
vantagem beneficiar direta ou indiretamente o servidor, ou mesmo outrem:

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Ou seja, quer o indivíduo corruptor ofereça ativamente a vantagem, conclamando o servidor
a fazer algo mediante pagamento ou promessa, quer o próprio corrompido demande
inicialmente a vantagem e a receba, ou então aceite promessa, o crime estará consumado e
perfeito. Logo, uma vez constatada a correlação causal-criminosa entre os atos indevidos
praticados pela Oficial em favor da empresa do civil (delineados no exame fático dos
estelionatos) e as vantagens por esse dadas à militar via transferências bancárias, está
configurada a corrupção passiva.

Se o que o corruptor praticou de fato configurou o crime correlato (corrupção ativa), é fato
independente da corrupção em exame e, a bem da verdade, em certa medida irrelevante,
pois o tipo em análise pode se consumar mesmo que não se consiga punir aquele que
corrompeu ou ainda que não tenha ocorrido um ato de corrupção ativa. No sentido dessa
última colocação, veja-se que a corrupção ativa demanda fim especial, consistente na
obtenção, mediante o pagamento da vantagem indevida, que o servidor pratique, se omita
ou retarde "ato funcional".

Em virtude dessa finalidade específica, é possível a situação em que o indivíduo entregue
valor ou presente indevido ao servidor, sem dele demandar alguma ação ou omissão em
suas atribuições, e esse aceite tal benesse. Pela falta de demanda de uma prática, uma
omissão ou um retardo, não restará configurada a corrupção ativa, enquanto a passiva,
praticada pelo servidor, haverá se bastado no ato de recebimento daquilo que não lhe é
devido, em virtude da sua função, fato que, mesmo que aparente menor gravidade, por si só
já é gravoso à moralidade e à impessoalidade da Administração Pública.

Assim bem assevera Nucci em sua obra:

"Porém, contrastando este tipo penal do art. 308 com a descrição típica feita
no art. 309, nota-se que existe possibilidade de se configurar a corrupção

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
passiva, sem que haja a corrupção ativa. Afinal, esta demanda o oferecimento
ou a promessa de vantagem indevida para que o funcionário faça ou deixe de
fazer algo. Logo, a corrupção ativa é prévia à realização do ato. Ora, se um
funcionário público receber, para si, vantagem indevida, em razão de seu
cargo, configura-se, com perfeição, o tipo penal do art. 308, caput. A pessoa
que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para
que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento
da entrega do mimo. Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após ter este
realizado um ato de ofício. Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo,
pois fere a moralidade administrativa, sem que se possa sustentar (por
ausência de elementos típicos) a ocorrência da corrupção ativa." (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado - 2. ed. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 470)

Feito esse recorte, ao se retornar ao caso concreto, observa-se que a discussão é até mesmo
inócua, pois, como dito acima, a presença de liame causal entre ações dos dois implicados
(civil e militar) é clara. De forma simultânea aos pagamentos que recebeu injustificadamente
da empresa (Sueste) de Valdilson Lacke de Araújo, a Ré, nitidamente, agiu e se omitiu para
com suas atribuições e deu azo a prejuízos vivenciados pela Administração Militar em favor
do referido Corréu, que se beneficiou do pagamento por bens que não forneceu.

Neste ponto se lança mão da leitura feita na Sentença recorrida, a título de reforço
argumentativo, bem como para evitar desnecessária repetição do exame probatório já
efetuado pela Julgadora de piso no delineamento do fato criminoso em questão:

"Assim, a vantagem indevida obtida pela ora acusada, nas aquisições da
empresa SUESTE realizadas em 7 e 30 NOV 11 e em 5 e 23 DEZ 11
transcendeu aquela detectada nos atestes de recebimento das demais
aquisições, tanto da empresa SUESTE, quanto das empresas DIFERENCIAL,
IVELCO e UNIFARMA. Estas últimas aquisições fraudulentas se amoldam ao
crime de estelionato, no qual a vantagem indevida foi a mesma dos demais
acusados, consistente na facilitação das correspondentes contratações,
mediante o recebimento, seja em espécie, seja em produtos diversos dos
contratados, seja em pagamentos de terceiros fornecedores, dos valores
pagos pelas Notas Fiscais questionadas.
A oferta, pela empresa SUESTE, e consequente recebimento das quantias pela
ora acusada criou um ambiente propício ao incremento das contratações
desta Empresa, que se dispôs a dar um passo além das demais, fazendo com
que o seu volume de contratos com o HMAR fosse bem superior ao verificado
com as demais.
A tentativa de justificativa para os aludidos depósitos não encontram respaldo
na prova dos autos, uma vez que as transferências bancárias apontadas não
foram realizadas pela Empresa NOVAERA, apontada como cliente da empresa
do marido da ex-1º Ten IZABELLA, mas, sim, pela empresa SUESTE. Ademais,
as Notas Fiscais da empresa do marido da ora acusada foram emitidas nos
meses de FEV, MAR e JUN 11, enquanto os depósitos recebidos indevidamente
pela então Almoxarife do HMAR foram realizados nos meses de NOV e DEZ 11,
bem como em JAN 12, conforme demonstrado acima.
Neste diapasão, ficou claro que o envolvimento financeiro do acusado
empresário VALDILSON com a acusada ex-1º Ten IZABELLA sempre se fundou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
em papéis muito bem distribuídos: de um lado, os fornecedores e, de outro,
aquela cuja função era zelar pela regular gestão de materiais, a Almoxarife. A
confecção fraudulenta de Partes Requisitórias dissonantes das reais
necessidades do HMAR, com os consequentes e igualmente falsos atestes de
recebimento de materiais, mais do que mera ingenuidade, se traduz nos atos
funcionais que possibilitaram os posteriores pagamentos, desejados pelos
acusados empresários."

Por consequência do acima exposto, fica também afastada a tese subsidiária de
desclassificação para a situação do § 2º do art. 308 do CPM. Em um primeiro momento,
percebe-se o óbvio enquadramento do ocorrido na forma do caput do art. 308, com
incidência da majorante prevista no § 1º, em virtude de haverem se ultimado os atos de
ofício indevidos. Em segundo, mesmo que se tente, é forçoso concluir que não há prova nos
autos que ateste que a Ré agiu indevidamente em relação às contratações de quaisquer das
empresas, tão somente por "pedido ou influência de outrem".

Ao fim desse tópico, sobre o pedido para que sejam as práticas de estelionato consideradas
conglobadas pela de corrupção passiva, pois mais grave que o delito patrimonial, observa-se
que o pedido não merece conhecimento porque já deferido na Sentença. Quanto a isso, por
ser suficiente, transcreve-se o trecho do Decisum apelado em que se consignou
expressamente que, em relação aos estelionatos praticados em proximidade aos depósitos
indevidos por Valdilson Lacke de Araújo à militar, a condenação era por corrupção, enquanto
aos demais, não inseridos no intervalo de tempo dos pagamentos percebidos, configurou-se
estelionato:

"Logo, a confecção das Partes Requisitórias e atestes de recebimento
realizados em 7 e 30 NOV 11 (fls. 5432, 5439, 5444, 5540 e 5577) e em 5 e
23 DEZ 11 (QSB-Evento 1, doc. 61, fls. 2699 e IPM- fls. 5571) estão
diretamente ligados às vantagens recebidas pela acusada ex-1º Ten IZABELLA
FALCÃO BENETTI, do acusado empresário VALDILSON, em um total de R$
5.484,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais). Privilegiando o
princípio da presunção de inocência, que exige uma certeza absoluta quanto a
todos os elementos configuradores do delito, considera-se demonstrado e
como parâmetro para a condenação as ocasiões em que efetivamente
ocorreram os pagamentos das vantagens, por meio de transferências
bancárias, registrados e detectados pela quebra de sigilo bancário, de modo a
condenar pelo crime de corrupção passiva, em 5 (cinco) oportunidades, em
continuidade delitiva, praticados em razão de atos de ofício em infração a
dever funcional prevista no §1º do art. 308 do CPM.
Já as demais Partes Requisitórias e atestes de recebimento, tanto nas
aquisições da própria empresa SUESTE (fls. 5546, 5550, 5554, 5596, 5637,
5690, 5645, 5649, 5407, 5559, 5591, 5604, 5665, 5694, 5411, 5414, 5417,
5421, 5425, 5516, 5520, 5525, 5527, 5534, 5543, 5563, 5580, 5640, 5652,
5655, 5670, 2929, 2934, 2938 e 2943); quanto das empresas DIFERENCIAL
(fls. 396 e 6084), IVELCO (fls. 6366, 6371, 6375, 6379, 6384, 6396, 6428,
6432, 6437, 6443, 6455, 6490, 6494, 6499 e 6505) e UNIFARMA (fls. 86, 100,
107, 113, 339, 125, 130, 31, 38, 42, 45, 48, 52, 56, 145, 152, 158, 164, 169,
173, 177, 62, 67, 72, 185, 193 e 200, 210, 217, 224, 230, 237, 256, 262, 278,
284, 289, 297, 302 e 294) configuraram o meio fraudulento para indução e
manutenção da Administração Militar em erro, caracterizando, assim, por 92

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
(noventa e dois) vezes, em continuidade delitiva, o crime de estelionato, [...]."

Ainda, caso o pedido da Ré tenha sido para que as 92 condutas de estelionato, citadas na
transcrição acima, fossem consideradas conglobadas, é certo que não seria cabível em
virtude da ausência de provas nesse sentido. Não obstante constatada a correlação entre os
pagamentos recebidos pela servidora e a sua atuação irregular em favor da Sueste, essa
observação, em razão da limitação da prova carreada, cinge-se aos períodos contíguos dos
depósitos feitos à militar e dos atos indevidos por ela praticados.

Extrapolar tal raciocínio de modo a afirmar que toda e qualquer conduta errônea da Ré, no
exercício da sua função, em face da empresa Sueste, tenha relação com tais pagamentos,
além de dissociada de prova suficiente, seria igualmente equivocado por deixar de punir
devidamente os atos praticados. Nesse sentido, veja-se que ficaram devidamente
comprovados todos os estelionatos ocorridos, mesmo quando descoberta a conjunção de
atos de corrupção.

Por consequência, aquelas circunstâncias (92) em que não houve descoberta ou
apontamento, por qualquer outro indício, de que a Ré agiu impelida pelo recebimento de
vantagem indevida, resta somente presumir que, no mínimo, visou o sucesso dos crimes
patrimoniais (estelionato) que beneficiariam as empresas. A pena decorrente, por força da
constatação do concurso material entre o estelionato e a corrupção passiva, embora pesada,
é nada mais que afirmação de justiça no caso concreto.

Diferentemente dos demais, a Acusada foi a única para quem se percebeu, com prova
suficiente, que houvera pagamentos para prática de alguns atos de ofício de forma ilegal.
Deixar de punir esses, ou mesmo "empurrar para debaixo do tapete" todas as demais
irregularidades que ela praticou, equivaleria a uma benesse justamente em favor do agente
que praticou crime mais grave (corrupção passiva).

Frisa-se que a benesse em questão decorria do fato de que a corrupção passiva somente se
consuma com o recebimento de vantagem ou do aceite de promessa. Em virtude disso, a
contagem do número de condutas somente muda consoante o número de "recebimentos" ou
"aceites" constatados. Como resultado, caso todos os estelionatos dos quais a Ré foi
partícipe, mas que não restaram coligados a nenhum recebimento indevido, fossem
considerados conglobados, haveria somente 5 condutas de corrupção, ainda assim, tal qual
sentenciado, pois essa é a quantidade de transferências percebidas.

Com esse detalhe destacado, compreende-se que resta claro o porquê de ser inviável a
desconsideração das demais condutas direcionadas à prática de estelionato, mesmo que se
faça uma limitação àqueles consumados em favor da Sueste, empresa de propriedade de
Valdilson Lacke de Araújo. A prova no caso concreto, bem como o equacionamento da
correta distribuição de justiça de acordo com as condutas praticadas justificam a aplicação
procedida pelo Juízo a quo, o qual assim também asseverou na Sentença:

"No caso ora em exame, é possível a existência de concurso material entre os
crimes de estelionato e corrupção passiva, pois as vantagens indevidas
obtidas por meio dos atestes realizados no período em que recebera os
depósitos bancários do acusado VALDILSON é diferente daquelas almejadas
ao se confeccionar todas as demais Partes Requisitórias viciadas e ao se
atestar falsamente o recebimento de todas as demais Notas Fiscais, sejam da
própria empresa SUESTE, seja das demais empresas envolvidas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Logo, por se referir a aquisições diversas no tempo e, em alguns casos,
quanto aos próprios fornecedores, perfeitamente possível o concurso material
entre os crimes de corrupção passiva e de estelionato, ambos praticados em
continuidade delitiva pela ex-1º Ten IZABELLA, sem que se possa falar na
ocorrência de bis in idem."

Nesse sentido, cabe transcrever jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ESTELIONATO. [...]
INDEVIDA VANTAGEM FINANCEIRA PAGA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO. FAVORECIMENTO A MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS EXECUÇÕES
DE CONTRATOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE -
HMAR. FALSAS DECLARAÇÕES DE ENTRADA E DE SAÍDA DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA E HOSPITALARES DOS ALMOXARIFADOS. PRETERIÇÃO DOLOSA
DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISCOFIS E SIMATEX DE CONTROLE DE
ESTOQUE. LANÇAMENTOS EM BOLETINS MANUSCRITOS. DOCUMENTOS
DESTRUÍDOS CONFORME NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM
DECORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE
CONCORRÊNCIA DE CRIMES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. SUBSISTÊNCIA DOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO DOS APELOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DAS DEFESAS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Demonstrado nos
autos que a "propina" paga pelos acusados civis garantia não apenas a
participação de suas empresas na transação com a Administração Militar,
como também o recebimento dos valores por mercadorias não fornecidas ou,
se entregues, em quantidades menores. Valores esses que eram repassados
ao oficial responsável pela fiscalização administrativa. Pela dinâmica dos fatos
narrados na denúncia, é possível o concurso de crimes de corrupção (ativa ou
passiva) com o crime de estelionato. Em relação à primeira figura típica, os
autos não deixam dúvida quanto a isso, conforme se verifica da própria
sentença condenatória. O estelionato ocorre no segundo momento da conduta
perpetrada pelos acusados, ou seja, atestar falsamente nas notas fiscais o
recebimento de material efetivamente não fornecido ou entregue em
quantidade menor, induzindo a Administração Militar ao pagamento indevido
desses valores. Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se
um alto grau de promiscuidade com alguns fornecedores (doações, venda de
veículos, patrocínios de eventos), tudo em desacordo com a ética e o zelo que
devem pautar a administração da coisa pública, sobretudo no que diz respeito
ao manuseio de dados financeiros. Por essa razão, não devem prosperar os
recursos defensivos, haja vista a convergência da Sentença com as provas
produzidas ao longo do processo. Negado provimento ao recurso do MPM,
para manter a absolvição de todos os envolvidos quanto ao crime tipificado no
art. 251, caput, do CPM, bem como aos recursos defensivos, para manter
incólume as condenações dos envolvidos nos crimes de corrupção passiva e
ativa, ambos tipificados nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
Declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, considerada a data da consumação do fato e o
recebimento da denúncia, com fundamento no art. 123, inciso IV, e 125, inciso
V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP comum, com a redação anterior à Lei

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
nº 12.234/2010, benefício esse que alcança a todos os envolvidos nos crimes
contra a Administração Militar à exceção do oficial responsável pela
fiscalização administrativa. Decisão por unanimidade." (STM. AP 7000098-
09.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
27.8.2020. Publicado em 9.9.2020)

"EMENTA: APELAÇÕES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRÁTICA DE
ATO FUNCIONAL DE INCLUSÕES E ALTERAÇÕES NO SIGMA (SISTEMA DE
GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS) SEM O SUPORTE DOCUMENTAL
NECESSÁRIO. OFERTA E RECEBIMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA INDEVIDA.
1. A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples
aceitação da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da
vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime. Exige
sempre a iniciativa do corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a
promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou
benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. 2. A
corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e
da aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz
com que o crime se consume, sendo que a aceitação ou recebimento da
vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um
delito: a corrupção passiva. 3. A oferta e o recebimento de vantagens para a
"simples" aceleração de processos já configuram os crimes de corrupção, uma
vez que revelam que houve oferta, bem como o recebimento de vantagem
indevida para a consecução do ato funcional, em detrimento da fila normal de
usuários do serviço público, quanto mais em se tratando de uma situação em
que não consta a documentação regular necessária para o trâmite
administrativo. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime." (STM.
AP 7000905-92.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
19.8.2021. Publicado em 10.9.2021)

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E
309 DO CPM). AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA
DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. 1. Ficou comprovada a participação dos Acusados nos
delitos de corrupção ativa e passiva. 2. Os Acusados aproveitaram-se de uma
prática ilegal adotada na Organização Militar, consistente na aquisição de
materiais de construção, por "notas a pagar", antes da devida emissão da
nota de empenho, para desviar bens e valores. 3. Restou demonstrado que o
Graduado liquidou as notas fiscais sem se embasar em documentos aptos a
comprovar a entrega à Administração Militar dos produtos por elas
declarados. 4. O Graduado era chefe do Pelotão de Obras, agiu de maneira
ilícita, quando recebeu indevidamente valores em sua conta e atestou, de
maneira pseudônima, o recebimento de produtos de construção, que não
ingressaram no Batalhão. 5. O comprovante da transferência bancária para a
conta bancária do Graduado, oriunda da conta corrente da Empresa de
propriedade do Acusado civil, bem como o recebimento periódico de quantias
"disfarçadas", comprovam a relação espúria existente entre ambos os
Acusados. 6. Quanto ao dolo, as circunstâncias concretas, permitem
claramente vislumbrar o dolo nas condutas dos Agentes. 7. As condutas
criminosas do Acusado militar somente se consumaram em razão da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
participação livre e consciente do Acusado Civil, sócio das empresas de
material de construção. 8. O crime de corrupção ativa consumou-se quando o
Acusado civil ofereceu vantagens ilícitas ao Graduado, em razão da função de
Chefe do Pelotão de Obras, realizando transferência bancária por meio da
conta corrente de sua Empresa e realizou periodicamente depósito de
quantias "disfarçadas", de acordo com a Quebra de Sigilo Bancário. 9. Os
autos trazem uma série de incongruências nas justificativas apresentadas
pelos Acusados. 10. As penas aplicadas aos Acusados se mostraram
razoáveis, de acordo com a comprovação dos autos, não carecendo de
reparos. 11. Negado provimento aos Apelos defensivos, para manter na
íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Decisões unânimes." (STM. AP 7000786-68.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes. Julgado em 3.12.2020. Publicado em 30.12.2020)

Uma vez vencido o tópico recursal referente à prática de corrupção, em todos os itens
relevantes suscitados pela Defesa, razão pela qual se mantém a condenação, passa-se ao
último requerimento feito na Peça Recursal, referente ao deferimento de prisão domiciliar.
Como descrito, a Acusada destaca ser mãe de duas pessoas menores de idade, pelas quais
ela é a única responsável. Por conta disso, caso seja recolhida a um regime que a afaste do
lar, as crianças/adolescentes restariam abandonadas.

Dito isso, sem óbice de eventual acerto teórico do pleito defensivo, observa-se que o
requerimento não cabe ser conhecido neste instante, quando se está limitado a um Juízo de
mérito referente à ocorrência do fato criminoso descrito na Denúncia. O requerimento
subsidiário diz respeito a uma forma de cumprimento da pena, que será implementada, se
for o caso, durante a fase de execução. Logo, trata-se de matéria afeta à fase executiva e,
por consequência, ao Juízo a ela competente, o qual não é este Tribunal, ao menos não neste
instante, pois se está a examinar Apelações contra condenações ainda não transitadas em
julgado.

Ademais, no caso específico da Apelante Izabella, esta Justiça Militar da União sequer será
competente para a futura execução da pena, se houver, pois ela não mais detém a condição
de militar da ativa. Dessa forma, por força do disposto no art. 62 do CPM, o cumprimento da
pena, em qualquer modalidade que seja (fechado, semiaberto, aberto, domiciliar etc), deverá
ocorrer em estabelecimento comum, destinado a civis, e estará a cargo da Justiça comum,
seja federal, seja estadual, mas nunca desta Justiça Especializada.

Assim, por todos os fundamentos dispendidos acima, conclui-se que, com relação ao Recurso
movido pela Apelante Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, deve o Apelo ser
integralmente improvido no mérito.

Passa-se à sexta Apelação, movida pelos Acusados civis José Humberto da Silva e
Keliane Michelle Martins de Araújo. Além das teses preliminares, já vencidas
anteriormente neste Voto, ao mérito ambos se indispõem com a Sentença a quo, a qual os
condenou pelas práticas de estelionato por 15 vezes e pelo delito previsto no art. 96, III, da
Lei 8.666/1993, por 13 vezes, cada qual em continuidade delitiva com os crimes de mesma
natureza.

Sustentam que não estão preenchidos os requisitos elementares do tipo penal de
estelionato, pois não teriam "agido com conduta ilícita dolosa"; não teriam "obtido vantagem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
indevida"; não teriam "induzido a erro, incutido, persuadido, enganado, agido com artifícios
ardis ou maliciosos com ninguém"; "não agiram de forma fraudulenta ou de qualquer outro
meio assemelhado"; e "não causaram prejuízo, perda ou dano alheio, especialmente, ao
erário".

Mais que isso, as provas seriam insuficientes para a condenação, principalmente no que diz
respeito à consideração das diferenças entre o de fato encontrado no HMAR e o lançado no
SISCOFIS, já que tal controle competia unicamente aos militares, e não aos fornecedores.
Nessa linha, a absolvição se imporia pela dúvida razoável, fundamentada no art. 439, alínea
"e", do CPPM, bem como no princípio do in dubio pro reo e na garantia fundamental da
presunção de inocência.

Ainda sobre o estelionato, também aduziram que seria aplicável a causa excludente da
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois os Corréus, nas circunstâncias em
questão, não poderiam ter agido de outra forma, por força da estipulação contratual que
detinham com o HMAR. No que concerne à dosimetria, questionaram que o referido tipo
penal seria de caráter permanente, ou seja, a conduta seria única e se protrairia no tempo,
de modo que não existiriam as 15 ações diferentes nem a continuidade delitiva aplicada.

Por fim, questionam a condenação pelo crime da Lei de Licitações, ao passo que
compreendem que essa prática também não restou provada, e se insurgem contra o
aumento das penas-bases na primeira fase da dosimetria, porque tal incremento não
encontraria fundamento nas provas dos autos. Caso acatadas as modificações ao menos na
dosimetria (rebaixamento ao mínimo legal e retirada da exasperação pela continuidade),
pugnam pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Elencadas todas as Razões, passa-se ao exame. Respeitadas as colocações defensivas, o
caderno probatório é suficiente em atestar não somente a fraude praticada, como o possível
quantum indevidamente obtido e, por óbvio, o prejuízo suportado pela Administração Militar.
Nesse sentido, o casal de Acusados praticou os delitos apontados por meio das contratações
vencidas pela empresa Ivelco, a partir do que, em conluio com os militares já citados,
praticaram tanto estelionato quanto o crime licitatório.

Referentemente ao estelionato, se demonstra na constatação pericial (Auto de Constatação)
o não fornecimento dos produtos comprados, visto que pouco ou nada do que teria sido
entregue foi encontrado poucos meses depois. Além disso, a confissão pelos Réus de que
forneceram bens diversos, vide os "romaneios" apresentados, somente torna mais inconteste
a existência da fraude, ainda que tenham incorrido em outro delito (art. 96, III, da Lei
8.666/1993).

Acerca do que foi obtido ilicitamente, a Sentença foi clara em dispor que, mesmo ao se
prestar fé aos documentos produzidos pela Defesa, o valor total do que haveria sido
"entregue" não alcança a metade do que o erário pagou em favor da empresa dos Acusados:

"Poder-se-ia aventar que aqueles recibos que não guardaram simetria
temporal com quaisquer das Notas Fiscais, de toda sorte, não teriam causado
prejuízo à Administração Militar, uma vez que supostamente retratariam a
entrada dos produtos ali indicados. Porém, tal argumento não resiste ao mero
cálculo matemático, pois, somados os valores pagos pela
Administração Militar pelos produtos descritos nas Notas Fiscais
questionadas, chega-se à quantia de R$ 256.340,36 (duzentos e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), ao
passo que a soma de todos os recibos apresentados resulta em R$
58.480,20 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte
centavos).
Ainda que se some à quantia dos recibos o valor das já referidas
"cartas de crédito", R$ 57.408,82 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e
oito reais e oitenta e dois centavos), o que resulta em R$ 115.889,02,
não se consegue chegar àquele total das Notas Fiscais.
Assim, restou uma diferença de R$ 140.451,34 (cento e quarenta mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), cujo
destino permanece ignorado, sendo certo que não há nos autos prova de
que esta quantia consistiu na entrega de produtos diversos ou pagamentos de
contas de outros fornecedores do HMAR." (Grifo nosso)

A partir do acima transcrito, aproveita-se para sublinhar que, tal qual nos casos que
envolveram a empresa Unifarma, houve o uso das referidas "cartas de crédito". Tais
documentos, em que pese não possam ser considerados necessariamente inidôneos, no caso
concreto ganham contornos fraudulentos porque, por um lado, estão associados ao
comprovado não fornecimento dos produtos contratados, enquanto, por outro, restam
dissociados da prova da satisfação do crédito neles descritos.

Em outras palavras, respeitado que inicialmente se poderia dar fé às cartas, elas perdem sua
verossimilhança na situação, principalmente em razão de não se perceber que os seus
valores tenham revertido de alguma forma para a Unidade Militar, seja por quitação, seja
pela entrega de bens, seja pela devolução ao erário. Tudo isso, então, ao invés de surtir o
efeito pretendido pela Defesa em atestar eventual atipicidade dos fatos, termina somente
por confirmar a suspeita inicial, muito em razão da insuficiência dessas contraprovas.

Posto isso, a vantagem obtida e o prejuízo vivenciado restam indiscutíveis, pois a empresa (e
os Apelantes consequentemente) se locupletou indevidamente com o pagamento por
obrigações que nunca cumpriu. Sobre a elementar da fraude, na qual, então, se atesta o dolo
voluntário e consciente dos Réus em ludibriar a Vítima (Administração Militar) e, com isso,
amealhar a vantagem indevida, tem-se que os mesmos documentos retro citados,
conjugados com o restante do caderno probatório, são provas indeléveis do conluio.

Nesse sentido, veja-se que ambos assinaram os ditos "recibos", por meio dos quais
fraudaram licitações ao entregar "uma mercadoria por outra" (art. 96, III, da Lei de
Licitações), e confeccionaram Notas Fiscais de produtos que nunca foram realmente
entregues. Em face dessas condutas, resta impossível compreender que o casal
desconhecesse que agia de forma ilegal, tanto ao entregar algo diverso do contrato, quanto
ao, simplesmente, deixar de fornecer o objeto licitado e somente ficar com o crédito.

Com isso, tem-se que as elementares para os dois delitos examinados se encontram
demonstradas, o que as demais teses defensivas não logram êxito em afastar. A
desorganização interna do HMAR, claramente, nada altera o cenário acima desenhado, pois
os bens que a Ivelco deveria fornecer ou nunca foram fornecidos (vide o demonstrado pelo
Auto de Constatação) ou outras coisas foram dadas no lugar de forma fraudulenta.

Mesma sorte segue a tentativa de aplicação da excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa: não há demonstração nos autos de que os agentes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
estivessem impelidos moralmente por qualquer motivo a fazer o que fizeram e, com isso,
praticarem crimes. Agiram tanto conscientemente, o que demonstra o dolo, quanto de forma
totalmente voluntária, pois nada ou ninguém controlava suas condutas, fosse por meio de
ameaça, fosse por qualquer outro modo de constrangimento.

O argumento do caráter permanente do delito de estelionato, igualmente, não prospera.
Como examinado anteriormente neste Voto, os estelionatos perpetrados no HMAR
decorreram de condutas individualizáveis, consoante o documento fiscal usado para,
falsamente, indicar a entrega e o recebimento de produtos. A apresentação de cada uma das
Notas dependeu de ação consciente e opcional dos envolvidos em, por meio delas, ludibriar
a Administração Militar a entregar valores indevidamente.

A permanência, em tal circunstância, dependeria de o ardil usado haver sido singular e de
que as vantagens recebidas se originassem dessa única conduta, sem novos
empreendimentos fraudulentos para obter pagamento ou a manutenção da benesse
indevida. Cada conduta voltada a causar fraude, que esteja separada temporalmente da
anterior e da seguinte, demonstra, na verdade, um novo intento criminoso, que pode,
inclusive, falhar e não se consumar (tentativa).

Dessa forma, ao contrário, por exemplo, de um estelionato previdenciário, frequentemente
examinado por este Tribunal, o caso destes autos não revela uma situação de permanência
delituosa, no sentido jurídico do termo. Ao contrário, mostra, de fato, uma continuidade,
como preveem o art. 80 do CPM e o art. 71 do CP, pois os Acusados repetiram ações
criminosas (tanto do tipo penal licitatório quanto do estelionato) em condições quase
idênticas "de tempo, lugar, maneira de execução".

Afastada essa última tese, tem-se que as condenações dos ora Recorrentes ficam mantidas
nos exatos termos da Sentença, em relação aos dois delitos diferentes e no que toca ao
número de condutas imputadas. Por fim, o quantum das penas fica mantido hígido também,
pois, além de não questionados, não houve qualquer incremento ao tempo, salvo a
exasperação pela continuidade delitiva, instituto o qual, como examinado logo acima,
mostra-se adequado em sua aplicação.

Assim, voto pelo desprovimento do Apelo movido pelos Recorrentes José Humberto
da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo.

O último Apelo, interposto em conjunto pelos sócios da empresa Diferencial, 1º Ten R/2
Stanley de Oliveira Cipriano e 1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior, busca a
reforma da condenação por duas condutas de estelionato, praticadas, supostamente, por
meio das Notas Fiscais 969 e 1.180. A partir dessas, em que se declarou um fornecimento
fictício dos bens ali indicados, com o apoio dos agentes estatais já citados no decorrer do
Voto, sucederam em ludibriar a Administração Militar e obter vantagem indevida consistente
no pagamento pelos produtos nunca entregues a contento, em prejuízo da Vítima.

De forma objetiva, o Recurso é dividido, inicialmente, em duas teses principais, uma para
cada Nota Fiscal que resultou em suas condenações. A iniciar por aquela de número 969,
aduzem que a investigação policial nunca sequer apurou que bens estariam indicados em tal
documento fiscal e, por consequência, também não efetuou levantamento da existência ou
não desses no Almoxarifado. Assim, por simples extensão da própria leitura exposta na
Sentença em relação a outras 24 Notas Fiscais da mesma fornecedora, se não houve a
constatação da efetiva ou não entrega, impossível que se impute tal irregularidade aos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Acusados.

Ademais, os problemas internos do HMAR com o lançamento dos produtos adquiridos no
SISCOFIS não poderiam prejudicar aos Apelantes, visto que sobre essa etapa eles não mais
detêm posse ou controle sobre os bens que, segundo afirmam, forneceram integralmente.
Logo, mesmo que realmente não encontrados os objetos listados na referida Nota Fiscal,
seria irrazoável determinar que tal sumiço tenha relação com alguma conduta dos
Recorrentes.

A respeito da nota fiscal seguinte, relatam que, realmente, os produtos nela descritos não
foram fornecidos, porém por escolha do próprio HMAR, que solicitou o cancelamento do
pacto. Em consequência, os Réus procederam com o cabível cancelamento da Nota Fiscal
em questão junto à Secretaria Estadual da Fazenda de Pernambuco, fato que, em sua
defesa, indicaria verossimilhança da narrativa em exposição.

Ainda assim, relatam que o valor referente ao citado documento fiscal veio a ser depositado
na conta da Empresa. A partir disso, ao buscarem solução junto ao nosocômio, teriam então
recebido direcionamento do Ten Cel Almeida, Fiscal Administrativo, para manterem o valor
recebido e o usarem para quitação de credores do HMAR, de modo a não se perder o
montante. Em virtude disso, afirmam terem quitado R$ 119.498,00 de dívidas do HMAR para
com terceiros, enquanto o restante dos R$ 150.632,00 foi usado por eles para compensar
parte dos R$ 62.829,67 que o Hospital deveria à Diferencial.

Em face desse quadro, embora tenham recebido indevidamente os R$ 150.632,00, visto que
o fornecimento que justificaria esse pagamento (NF 1.180) foi cancelado, sustentam que não
efetivaram embolso da vantagem, nem prejuízo ao erário, pois se empregou tal valor para
quitação de dívidas detidas justamente pela Administração Militar. Dessa forma, mais de 150
mil reais teriam sido empregados de forma devida, ainda que fora da estrita legalidade.

Expostas essas duas linhas principais, a título absolutório, os Apelantes ainda suscitam
argumento pela ausência de dolo de estelionato em suas ações, principalmente porque
agiram tão somente em razão do direcionamento recebido a partir do Fiscal Administrativo
da Unidade. Em somatório, insistem que, especificamente no caso da NF 1.180, eles teriam
feito a entrega do descrito no documento e que a não localização dos bens se deu por força
do cancelamento feito pelo HMAR e pelo consequente retorno dos objetos aos fornecedores
originais, tudo a reforçar a tese de ausência de dolo de fraude em suas condutas.

Subsidiariamente, postula a Defesa que, caso não absolvidos, seja feita desclassificação para
a hipótese do art. 331 (aplicação ilegal de verba ou dinheiro) ou do art. 339 (impedimento,
perturbação ou fraude de concorrência), ambos do CPM. Como fundamento, os Apelantes
resgatam o argumento fático de que não teriam verdadeiramente obtido vantagem na
situação descrita, mas sim e unicamente reempregado, conforme direcionamento do Corréu
Ten Cel Almeida, o montante erroneamente depositado para pagar outros fornecedores do
HMAR e para saldar o préstimo de outros produtos ao mesmo Hospital.

Por fim, na dosimetria, destacam que o Juízo de piso aumentou, na primeira fase do
cômputo, a pena-base do mínimo legal para 2 anos e 3 meses, sob os fundamentos da
personalidade dos Acusados, por serem militares da reserva, e da extensão do dano. Em
discordância à leitura retro, demandam refazimento do cálculo, de modo que o tempo de
sanção, nessa primeira parte do método trifásico, seja mantido no mínimo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
Resumidos os argumentos dos Recorrentes, merecem os absolutórios integral provimento.

Na ordem estabelecida no Recurso, acerca da Nota Fiscal 969, decorrente da Parte
Requisitória 212, assiste razão à Defesa quando afirma que as perícias conduzidas na fase
policial falharam em investigar essa aquisição. Nesse sentido, percebe-se que nem o MPM,
quando requisitou apurações pela autoridade policial (Of. 40/2012-ContPro/PJM/Recife/PE),
nem os órgãos investigativos, ao efetuarem os levantamentos multicitados no decorrer deste
Voto (Auto de Constatação, DIEx 344-S2/7ª ICFEx etc), trabalharam para apurar justamente
essa compra.

Inclusive, o próprio Juízo de piso, ainda que de forma implícita, também apontou esse
problema. Como se retira da fundamentação feita para examinar os fatos relacionados às
compras da empresa Diferencial (páginas 63 a 73 da Sentença), a Julgadora, em nenhum
instante, descreve o que se adquiriu com os R$ 6.427,72 (mouses, processadores e fontes de
alimentação), nem como conseguiu determinar que esses bens nunca entraram no HMAR,
visto que, segundo recém dito, as perícias feitas no IPM não examinaram tal aquisição.

A bem da verdade, a Magistrada a quo provavelmente tenha incorrido em um lapso ao
insistir no exame e na condenação quanto a tal fato. Em relação a mais de 20 outras Notas
Fiscais ligadas à Diferencial, em seu Decisum, ela própria percebeu que a falta de apuração
adequada na fase inquisitorial (Autos de Constatação etc) impossibilitava que se avançasse
no exame do caráter fraudulento das compras. Transcreve-se o trecho retro sintetizado, a
fim de permitir a conferência:

"O argumento não deixa de ter peso, pois, ressalvada a quantidade de Notas
Fiscais, que, na realidade, vão além daquelas 3, totalizando 6 Notas Fiscais
atinentes a material de informática, não houve uma perícia ou auditoria
voltada especificamente para a análise dos materiais de expediente
fornecidos pela empresa DIFERENCIAL. Todos os Relatórios de
Auditoria realizados pela 7ª ICFEx (IPM-Evento 3, doc. 12, fls. 942/951;
doc. 14, fls. 1364/1400) e até mesmo o Auto de Constatação realizado
(IPM-Evento 3, doc. 10, fls. 705/719; Evento 3, doc. 32, fls. 2006/2020), além
do Relatório de Inventário para Passagem de Cargos e Encargos do
Almoxarifado Central (IPM- Evento 3, doc. 12, fls. 1094/1171),
reconheceram a divergência entre o que fora formalmente licitado e o que
efetivamente havia no HMAR.
Portanto, ao longo da fase policial, bem como da instrução processual,
vários documentos foram juntados fazendo referência ao
quantitativo fisicamente existente no Almoxarifado, em confronto
com o que fora registrado no SISCOFIS. Todavia, no que se refere à
empresa DIFERENCIAL, não há dados conclusivos quanto às Notas
Fiscais relativas a material de expediente, pois, diferentemente do que
ocorreu com os produtos fornecidos pela empresa SUESTE, alvos de várias
auditorias realizadas pela 7ª ICFEx, não há relatório desta Inspetoria que
tenha abarcado os materiais fornecidos pela empresa ora analisada.
O único documento que faz um confronto de todo o material constante do
Almoxarifado Central, seja de expediente, seja de informática ou mesmo
medicamentos, é o Relatório de Inventário para Passagem de Cargos e
Encargos do Almoxarifado Central, que o faz de forma genérica, sem atrelar o
material aos correspondentes fornecedores e Notas Fiscais (IPM- Evento 3,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
doc. 12, fls. 1094/1171).
Se a desordem administrativa do HMAR dificultou o trabalho dos peritos
quando da elaboração daquelas auditorias, não se pode negar que, sem a
atividade deles, a materialidade delitiva quanto aos materiais de
expediente fornecidos pela empresa DIFERENCIAL fica prejudicada."
(Grifo nosso)

Veja-se que, a partir do exposto, aparenta a Magistrada ter pressuposto que em razão da NF
969 tratar de materiais de informática, e não de expediente, haveria sido procedida perícia
sobre ela. Entretanto, como acima destrinchado, os materiais relacionados naquela Nota,
ainda que considerados como de informática, realmente não foram periciados. Logo,
qualquer conclusão, principalmente se voltada à condenação dos Acusados, estará carente
de prova da materialidade.

Pela força desse falho quadro probatório, que claramente resultou em uma equivocada
condenação, resta somente prover o Apelo neste ponto, de modo que, em relação ao
estelionato coligado à NF 969, sejam os dois Apelantes absolvidos. Aplica-se, na hipótese, o
art. 439, alínea "a", do CPPM, para fundamentar a absolvição, porque, mesmo que se
desconfie das negociações feitas com a empresa dos Réus, a situação processual
simplesmente atesta "não haver prova" da existência do estelionato.

Ao tópico seguinte do Recurso, em relação à NF 1.180, persiste a falha probante, ainda que
em menor medida. Sobre essa, como apontado antes neste Voto, compreendeu o Juízo que a
falta de comprovação de que o valor recebido (R$ 150.632,00) fora integralmente usado
para pagar outros credores do HMAR, ou mesmo compensar com dívidas perante a
Diferencial, tornou certo o caráter indevido da vantagem recebida. Assim, a condenação por
estelionato seria uma consequência lógica.

Respeitada a leitura feita na Sentença, é inevitável que a contraprova da Defesa surte efeito
de manchar de dúvida a tese acusatória. Nesse sentido, como o próprio Juízo observou, os
valores pagos pela Diferencial a terceiros credores do nosocômio somam quase 120 mil
reais. Fora isso, os Réus trouxeram documentos que indicam ter a Diferencial fornecido
outros quase 63 mil reais em materiais variados, de expediente em sua imensa maioria.

Sem que exista prova de outros valores recebidos indevidamente, percebe-se que, na
verdade, a referida empresa pode, inclusive, ter sofrido um desfalque, visto que, somados os
montantes exatos, chega-se a algo por volta de R$ 182.237,67, bem acima dos 150 mil reais
transferidos erroneamente. Veja-se que, se considerasse indevido o pagamento da NF 969,
ainda assim se chegaria a um máximo de R$ 157.059,72 pagos, supostamente, de forma
irregular.

Além disso, mesmo em relação ao fornecimento original exposto na NF 1.180, a Defesa
trouxe prova da regularidade. Sobre isso, em que pese os produtos indicados tenham sido
rejeitados pelo HMAR, por desistência após o recebimento, percebe-se a idoneidade da
narrativa dos Réus (de que realmente forneceram) ao se denotar que, um, eles cancelaram a
referida NF junto ao Fisco Estadual, conduta nitidamente diferente de todos os demais
fornecedores envolvidos, nenhum dos quais assim procedeu.

E, dois, que os produtos indicados na NF 1.180 haviam sido previamente adquiridos com um
subfornecedor da Diferencial, a "Informática Tchê Ltda - ME", conforme Nota Fiscal dessa
empresa (NF 2731) acostada aos autos. Ou seja, embora esses dois fatos não sejam provas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
absolutas de inexistência de fraude, não podem ser ignorados na condição de indicativos da
verossimilhança da narrativa defensiva, inclusive porque não foram infirmados por qualquer
outra prova da Acusação.

Leitura quase idêntica fez a Magistrado de piso, que, nesse momento, pareceu até mesmo se
direcionar em favor da absolvição dos envolvidos:

"Documento interessante é a Nota Fiscal do fornecedor da empresa
DIFERENCIAL, na qual são descritos produtos semelhantes aos descritos na
Nota Fiscal nº 1.180, que fora cancelada, o que demonstra a intenção de
fornecer efetivamente os produtos contratados pelo HMAR, indicando
a possibilidade de ter ocorrido a efetiva entrega (Evento 852, doc. 4)."
(Grifo nosso)

Em linha com essa última colocação, sublinha-se que o acima exposto não equivale a dizer
que a Defesa fez prova cabal e incontestável de que não existiu fraude na negociação
questionada. O que se afirma é tão só que, trazida prova inicial de possível estelionato na
Denúncia, a contraprova dos Acusados, indiscutivelmente, retira a certeza anterior e, ao se
somar à inércia dos Órgãos persecutórios, acaba por justificar a absolvição por força da
dúvida razoável lançada, fundamentada no princípio do in dubio pro reo.

Sobre a inércia citada, pode-se apontar a falta de procura do MPM, seja ao tempo do
inquérito, seja na instrução processual, em tentar questionar os terceiros supostamente
pagos pela Diferencial a mando do HMAR, se porventura seria mentirosa a afirmação feita
pelos Acusados. Ainda, o Parquet também não envidou esforços em proceder com igual
verificação quanto aos materiais de expediente, os quais teriam sido fornecidos
anteriormente pela Diferencial e que depois foram compensados em parte dos 150 mil reais
recebidos erroneamente.

Especialmente sobre esses materiais, rememora-se que a falta de perícia acerca do
fornecimento de bens dessa natureza foi justamente o motivo que levou a Juíza a
desconsiderar vários dos fatos inicialmente apontados na Denúncia. Nesse cenário, tal lógica
se impõe agora também, porque, se nas outras mais de 20 Notas Fiscais não se pôde
determinar a materialidade delitiva pela falta da perícia, resta, igualmente, impossível
afirmar que os materiais de idêntica qualidade indicados pela Defesa não tenham sido
entregues.

A tudo isso só vem acrescer os testemunhos de idoneidade feitos por militares de outras
Unidades (3º Sgt Victor Cesar Ferreira Paixão, SO Cassia Aparecida Fiari Tigre e Cap R/1
Alexandre Fernandes Silva Neto), que também contrataram a Diferencial. Esses, em
uníssono, afirmaram que a empresa nunca falhou nas entregas contratadas nem simulou
acerca do fornecimento. Embora tal prova, em regra, fosse fraca se sozinha, no caso dos
autos, ao se juntar às demais já apontadas, só vem a tornar ainda mais irrazoável a vacilante
tese acusatória.

Com essa última colocação, tem-se então por forçosa a modificação do Decisum também em
relação a essa condenação (fundada na suposta fraude envolvendo a NF 1.180), pois o
caderno probatório se tornou demasiadamente instável e incerto para fornecer a certeza que
justificaria a condenação dos ora Recorrentes. Entretanto, porque aqui houve prova inicial da
possível ilicitude, a absolvição se impõe com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM,
e não na "a", como no caso anterior.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad

Transcreve-se jurisprudência desta Corte castrense nesse sentido:

"APELAÇÃO. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CORRUPÇÃO
ATIVA E PASSIVA. PROCEDIMENTO DA CHAMADA "QUÍMICA" EM HOSPITAL
MILITAR. ADEQUAÇÃO TÍPICA AO CRIME DE APLICAÇÃO ILEGAL DE VERBA OU
DINHEIRO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO "A QUO". [...] Os
elementos trazidos ao processo revelam apenas a presença de indícios da
prática de estelionato, não sendo suficientes para sustentar um decreto
condenatório pela simples razão de faltar a comprovação do principal
elemento do tipo, qual seja, o recebimento pelos agentes de qualquer
vantagem ilícita. A diferença detectada pelo laudo contábil judicial pode estar
relacionada com os procedimentos realizados em pacientes no âmbito do
HGeCG. Por tal razão, subsiste a dúvida em favor dos acusados, impondo a
manutenção da sentença absolutória. [...]." (STM. AP 0000010-05.2005-
7.09.0009. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em 14.5.2013.
Publicado em 23.5.2013)

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL
(ARTS. 251 E 320 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ESTELIONATO. PROVAS PERICIAIS E DOCUMENTAIS
CONFLITANTES. CONTRAPROVA PRODUZIDA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA. [...]
2. O MPM baseia-se em laudos periciais e pareces técnicos que não são
harmônicos e possuem elementos conflitantes, não sendo suficientes para
sustentar um decreto condenatório com a certeza que exige o processo penal.
3. A distância temporal entre os fatos apurados e as perícias, as
incongruências entre os laudos e a imprecisão das conclusões
comprometeram os documentos como prova da materialidade do crime. 4. A
Defesa obteve êxito em produzir contraprova ao trazer à colação laudo e
conclusões produzidas na Sindicância e no seu Recurso. 5. A obtenção da
vantagem ilícita é indispensável para a consumação do delito de estelionato,
além da existência do elemento subjetivo do tipo. Tais elementares não foram
demonstradas. 6. A Acusação não logrou êxito em demonstrar conluio ou
combinação entre os Acusados para, mediante fraude, obter a vantagem
ilícita. 7. Quanto à demonstração da prática do crime previsto no art. 320 do
CPM, testemunhas declararam que não havia, por parte do Comandante,
imposição para que os seus comandados contratassem o serviço de
lavanderia. 8. Apelo desprovido. Decisão por maioria." (STM. AP 7001359-
09.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
10.6.2021. Publicado em 23.6.2021)

Provido o Apelo para absolver os 1º Ten R/2 Stanley de Oliveira Cipriano e
Urionilo de Santana Júnior das duas únicas condutas pelas quais foram condenados,
resta prejudicado o Recurso em relação aos demais pedidos, referentes à desclassificação
para os crimes previstos no art. 331 e no art. 339, ambos do CPM, e ao refazimento da
dosimetria, visto que subsidiários.

Ainda, em virtude do efeito extensivo (art. 515 do CPPM), as duas absolvições devem ser
estendidas a todos os demais Réus que tenham sido condenados por envolvimento nos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
supostos estelionatos. Sobre esses, observa-se que os únicos afetados são os Acusados
militares que interferiram nessa específica suposta fraude e que por ela foram condenados,
já que os demais civis e militares, sócios das outras empresas, somente foram partícipes ou
coautores dos delitos ligados às suas empresas.

Por isso, restam absolvidos os Apelantes Ten Izabella, Cel Mário Filho e Ten Cel
Almeida desses dois delitos. Assim, reduz-se das originais 92 (Izabella) e 113 (Coronel e
Tenente-Coronel) condenações por estelionato para 90 e 111, o que, porém, em nada mais
altera suas condenações, nem em relação à fração de exasperação pela continuidade
delitiva, porque os totais de condutas prosseguem elevados e isso justifica o patamar
imposto a eles (2/3).

Pelo todo exposto, voto:
pelo conhecimento de todos os sete Recursos interpostos;
a.
pela rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pelo Ten Cel
b.
Luiz Alberto de Almeida Braga;
pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo ex-1º Ten R/1 Gentil
c.
de Oliveira Cavalcanti Filho, por Andréia Carla Martins Cavalcanti e por Flávio Francisco da
Silva;
pela rejeição da preliminar de nulidade por não conhecimento dos Embargos de Declaração
d.
em primeira instância, suscitada pela 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza;
pela rejeição da preliminar de nulidade da auditoria contábil, suscitada pela 1º Ten R/2
e.
Izabella Xavier Falcão de Souza;
pela rejeição da preliminar de nulidade do Inquérito Policial Militar, suscitada pela 1º Ten R/2
f.
Izabella Xavier Falcão de Souza;
pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença, por cerceamento de defesa, suscitada
g.
por José Humberto da Silva e por Keliane Michelle Martins de Araújo;
pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada por José
h.
Humberto da Silva e por Keliane Michelle Martins de Araújo;
pela rejeição da preliminar de nulidade absoluta, por violação ao princípio do juiz natural,
i.
decorrente da incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar a causa;
no mérito, pelo desprovimento do Apelo movido pelo Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida
j.
Braga; do Apelo movido conjuntamente pelo Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho e por
Valdilson Lacke de Araújo; do Apelo movido pelo Cel Newton Figueiredo Corrêa; do Apelo
movido pela 1º Ten R/2 Izabella Xavier Falcão de Souza; e do Apelo movido conjuntamente por
José Humberto da Silva e por Keliane Michelle Martins de Araújo, de modo a manter, na
íntegra, a Sentença por eles recorrida;
no mérito, pelo provimento do Apelo movido em favor de Flávio Francisco da Silva, para, ao
k.
mudar a Sentença recorrida, absolvê-lo com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM;
no mérito, pelo desprovimento do Apelo interposto em relação ao ex-1º Ten R/1 Gentil de
l.
Oliveira Cavalcanti Filho e à civil Andréia Carla Martins Cavalcanti, de modo a manter, na
íntegra, a condenação imposta em 1º grau;
no mérito, pelo provimento do Apelo movido conjuntamente pelo 1º Ten R/2 Stanley de
m.
Oliveira Cipriano e pelo 1º Ten R/2 Urionilo de Santana Júnior, para, ao mudar a Sentença
recorrida, absolver ambos da integralidade da condenação a eles imposta;
pela extensão das absolvições indicadas no item acima aos Corréus Ten Cel R/1 Luiz Alberto
n.
de Almeida Braga, Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho e 1º Ten R/2 Izabella Xavier
Falcão de Souza, nos estritos limites da fundamentação exposta neste Voto, forte no efeito
extensivo previsto no art. 515 do CPPM, mantidas as condenações dos três em todo o restante,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2021 16:22:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d1903ad
inclusive no quantum de pena.